Tribunal: TJES
Processo: 0007904-06.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007904-06.2019.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0007904-06.2019.8.08.0035

APELANTE/APELADA: DUTO ENGENHARIA LTDA

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REAJUSTE DE PREÇOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SUCESSIVOS ADITIVOS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas por Duto Engenharia Ltda. e pelo Município de Vila Velha contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que reconheceu o direito da autora ao recebimento da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre medições e reajustamentos contratuais pagos em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que prevê o reajustamento dos preços foi suprimida ou modificada pelos aditivos firmados, acarretando preclusão lógica ou renúncia tácita ao reajuste; e (ii) estabelecer o termo inicial da incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores pagos em atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que prevê o reajuste anual dos preços mantém sua validade, pois os aditivos contratuais apenas prorrogaram os prazos de execução e vigência do contrato, sem suprimir a previsão original de reajustamento.

4. A inexistência de cláusula expressa de renúncia ao reajustamento impede que se presuma a desistência tácita do direito, sendo incabível a tese de preclusão lógica.

5. O reajuste de preços nos contratos administrativos decorre de previsão legal e contratual, sendo um direito da contratada para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

6. Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente com base no IPCA-IBGE e acrescidos de juros de mora desde o inadimplemento, conforme o art. 397 do Código Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A partir da Emenda Constitucional n. 113/2021, a atualização dos valores deve seguir a taxa Selic, que engloba juros de mora e correção monetária.

8. Correta a decisão de postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da empresa provido. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reajuste anual de preços previsto expressamente em contrato administrativo não é afastado por sucessivos aditivos que apenas prorrogam a vigência do contrato, salvo estipulação expressa em sentido contrário.

2. A ausência de previsão expressa de renúncia ao reajuste impede a configuração de preclusão lógica ou desistência tácita do direito.

3. A correção monetária e os juros de mora sobre valores pagos em atraso incidem a partir do inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil.

4. A partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa Selic para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, arts. 40, XI, e 55, III; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Código Civil, art. 397; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Castro Meira, j. 14.03.2012; TJES, APL 0027978-52.2017.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 03.05.2022; TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.21.082320-9/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 20.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso de DUTO ENGENHARIA LTDA e negar provimento ao recurso de MUNICIPIO DE VILA VELHA.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY(RELATOR):-
Cuida-
se de recurso
s
de
apelação cível
interpost
o
s, respectivamente,
por

DUTO ENGENHARIA LTDA.
(requerente)

e pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(requerido),
contra a
r. sentença
de
fls. 1.237/1.241-vº
,
integralizada
a

fls. 1.282/vº, também sujeita ao reexame necessário,
proferida
pel
o Juízo da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Municipal de
Vila Velha/ES
,
Comarca da Capital,

que
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão autoral,

“
p
ara reconhecer direito da autora de recebimento da correção monetária referente ao período entre as medições e o efetivo recebimento; bem como do período entre o vencimento dos reajustamentos devidos e o efetivo recebimento; além de juros de mora desde a citação, a serem apurados em liquidação de sentença; assim como as medições de reajustamentos, referidas na inicial
”.

O Juíz
a quo
definiu que
“
considerando-se que o contrato não previu os índices de atualização monetária que deveriam incidir na hipótese de mora nos pagamentos, aplico os índices previstos para débitos judiciários da Fazenda Pública, na esteira da jurisprudência do STF, quais sejam: a correção monetária deve seguir o IPCA-E e o índice de juros de mora será de 0,5% ao mês
”.

O julgador de primeira instância condenou, por fim, o ente público
“ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deixo para arbitrar após a liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, II, do CPC”.

A requerente/apelante sustenta, nas razões de fls. 1.287/1.301, que:

1) no transcurso da execução dos contratos administrativo nº 001/2012, 002/2012, 003/2012, 004/2012 e 005/2012, o
“Requerido deixou de honrar com os seguintes compromissos contratuais: I) pagamento de medições fora do prazo; II) pagamento de reajustamento dos preços da planilha contratual, inserido nas medições, fora do prazo; III) deixou de proceder ao reajustamento dos preços da planilha contratual, inseridos nas medições”
; 2) em relação
“ao inadimplemento contratual materializado pelo pagamento das medições e dos reajustamentos fora do prazo legal, (...) sustentou seu direito a incidência de juros e correção monetária, consectários legais a serem satisfeitos entre o período compreendido pela data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento, escorados pelo que dispõem os artigos 40, inciso XIV, e no artigo 55, inciso III, todos da Lei n.° 8.666/93”,
e quanto
“ao pagamento do reajuste de preços contemplados nas medições, (...) na qualidade de executora do contrato administrativo, requereu, mês a mês (mídia digital anexada a exordial), o cumprimento da obrigação, eis que estavam presentes os requisitos estabelecidos no contrato e na lei (art. 2º e 3º, todos da Lei n.° 10.192/2001 e artigo 40, inciso X
I
, do Le
i
n.° 8.666/93”;
3)
faz jus
“à fixação de juros de mora quanto ao pagamento das obrigações estabelecidas no contrato, contados a partir do inadimplemento, eis que são obrigações líquidas, certas e exigíveis”
; 4)
“o Juízo deixou de se manifestar acerca dos precedentes suscitados pela Apelante, fixando juros de mora a partir da citação, sem apontar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento do STJ”
; 5)
“não se verificam elementos distintivos no caso concreto que afastem a aplicação dos precedentes suscitados pela Apelante, uma vez provada a culpa exclusiva do Município pelo atraso nos pagamentos das medições e reajustamentos”
;
6
)
em relação aos juros e correção monetária incidentes sobre os reajustes não pagos, reconhecidos em sede de embargos, a sentença não estabeleceu os critérios, devendo ser aplicado o IPCA-E e juros de 0,5%, ambos a partir do inadimplemento.
Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para julgar totalmente procedente a pretensão autoral para fixar os
“juros de mora incidentes sobre as medições e reajustes pagos fora do prazo a partir do inadimplemento”
e aplicar o
“índice de correção monetária IPCA-E e juros de mora de 0,5% sobre os valores dos reajustes não pagos a partir da data do inadimplemento”.

J
á o requerido/apelante defende, no arrazoado de fls. 1.309-vº/1.319, que:
1) a
“Lei de Licitações nº 8.666/93, em seus artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, disciplina acerca do reajuste do preço do contrato”
, e os
“Contratos de Prestação de Serviços 001/2012, 002/2012, 003/2012, 004/2012 e 005/2012, em suas cláusulas quartas”
, estabeleceram que
“para que se efetivasse o reajuste nos preços propostos, deveria haver um aditivo contratual explicitando os termos e as condições em que consistiria o referido reajuste”;
2)
“foram firmados diversos termos aditivos contratuais entre as partes exatamente com o fito de efetuar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato”
; 3) a requerente
“assinou de pleno acordo, não fazendo em nenhum deles qualquer menção a reajustes ou medições pendentes de pagamento, demonstrando sua anuência com o valor contratado, sem apontar a ocorrência de eventual desequilíbrio econômico-financeiro daí decorrente”
; 4)
“muito embora afirme que administrativamente havia protocolado requerimento para reajustamento do contrato e reajuste/cobrança das medições, infere-se que a Recorrida os dispensou, ao aceitar a renovação do contrato nos limites assinalados e com a manutenção das demais cláusulas e condições inicialmente propostas”
;
5)
“não há que se falar em direito ao reajuste – seja pelo pagamento de medições, seja pelo reajustamento –, do preço do contrato, uma vez que não houve previsão nos adendos contratuais nesse sentido”
; 6)
“tampouco h
á
que se falar em desequilíbrio contratual, pois, como visto, dos diversos aditivos firmados entre as partes, pode-se concluir que a todo momento houve a preservação do equilíbrio econômico-financeiro durante a execução da avença, motivo pelo qual patente a ocorrência da preclusão lógica do direito da Recorrida”;
7)
“o direito do Contratado de reaver os pagamentos devidos possui natureza disponível, de modo que deve haver atuação do particular com vistas a assegurar o seu direito, sob pena de preclusão lógica caso pratique ato incompatível – como deixar de pleitear oportunamente”;
8)
quanto aos alegados reajustes não pagos,
os
“contratos condicionam o recebimento dos pagamentos à apresentação de documentos pela empresa contratada a Administração Pública, dos quais se podem destacar as respectivas ‘notas fiscais’ de serviços”,
de modo que
“ausente a emissão da nota fiscal, não pode a responsabilidade ser transferida a Administração Pública, a fim de justificar a sua ausência e mesmo assim receber o pagamento referido”;
9)
“o percentual de 0,5% a.m. constitui o teto dos juros de
m
ora sobre as condenaç
õ
es da Fazenda P
ú
blica, e n
ã
o mais o percentual fixo a ser aplicado”.

Contrarrazões apresentadas somente pela requerente/apelada a fls. 1.322/1.365,
aduzindo que: 1) o requerido/apelante não impugnou tópico da sentença que reconheceu como incontroverso a efetiva prestação dos serviços e a existência de atraso no pagamento da contraprestação, operando-se a coisa julgada quanto ao direito ao recebimento de juros e correção monetária pelo pagamento em atraso das medições de serviços realizados; 2)
“as teses lançadas acerca do i) direito de reajuste se referir a cláusula contratual de efic
á
cia limitada, determinando-se, para sua incid
ê
ncia, a realiz
a
çã
o de aditivo contratual explicitando os termos e as condi
çõ
es em que consistiria o sobredito direito; da ii) presun
ç
ão de pagamento de reajuste pelos termos aditivos e apostilamentos realizados nos contratos, be
m
como da iii) ocorr
ê
ncia de preclusão l
ó
gica sobre o direito ao recebimento de juros e correção monet
á
ria decorrente de mora contratual no pagamento de medi
ções
e reajustes, importam, no caso vertente, em inova
çã
o recursal”;
3) o
“direito de reajuste de preços ora reivindicado tem matriz constitucional, estando expressamente previsto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, dispositivo que determina que os contratos administrativos contenham cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas das propostas”;
4)
“
os objetos dos termos aditivos e, mais especificamente, o
s
valores a eles correspondentes
não representaram, como quer fazer crer o Apelante, o pagamento dos reajustamentos de preços por índices buscado por esta Recorrida. Limitaram-se, tal qual informa a leitura detida dos instrumentos acostados aos autos, a precisar o quantum devido pela execução de serviços planilhados pela Administração – sem, para tanto, repita-se, reajustar de antemão os preços originalmente contratados ou mesmo alterar a data base da proposta (mês de referência para o cálculo de reajustamentos)”;
5) a
“despeito da imposição de aplicação automática do reajuste de preços das medições de serviços executados pelo contratado, quando verificada a periodicidade autorizativa, a Recorrida, mês a mês, realizou, em conjunto com o pedido de pagamento das medições dos serviços executados o pedido administrativo de cada reajuste, respectivamente”;
6)
“as prorroga
çõe
s de prazos de execução verificadas no curso dos contratos ad
m
inistrativos ta
m
bé
m
não elidem a cumprimento da obrigação contratual alusiva ao reajuste de preços por
índice
”
;
7)
“em todos os termos aditivos, ai incluindo aqueles que repercutiram no valor contratado e foram
m
encionados pelo Apelante, restou consignada a inalterabilidade das demais cláusulas constantes dos contratos, consolidando, nos referidos aditamentos, a preservação das disposições contratuais e editalícias que determinavam a incid
ê
ncia do critério de reajuste de pre
ç
os por
í
ndices, observados os requisitos impostos nesse particular”;

8)
“assumir que a Administração se beneficie da construção de tese preclusiva do direito de reajuste se
m
qualquer disposição legal ou contratual que respalde conduta deste jaez, além de afrontar, diretamente, o princ
í
pio da legalidade ad
m
inistrativa, rompe co
m
o postulado da segurança jur
í
dica, em sua dimensão subjetiva, que protege a confian
ç
a quanto aos atos e posturas do Estado”
;
9)
“
r
estou comprovado que, no processamento da despesa p
ú
blica, em especial quanto as etapas de liquidação e pagamento, afer
í
veis através dos processos administrativos que contemplam cada expediente de medi
çã
o e respectivos apostilamentos de reajuste de pre
ç
os, cuia tramita
ç
ão é feita pelo próprio Munic
í
pio Re
q
uerido, não h
á
qualquer ato que implique em contribui
çã
o da Contratada para a mora e aus
ê
ncia de paga
m
ento das obriga
çõe
s estabelecidas”;
10)
“a r. sentença estabeleceu comando decisório compat
í
vel com o que restou firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento do RE n° 870.947 RG/SE, Tema 810, quanto a incidência de juros (0,5% ao mês)”.

Intimado para se manifestar acerca da preliminar suscitada pela requerente/apelada nas contrarrazões de fls. 1.322/1.365, o requerido/apelante apresentou a petição do evento 7868421 defendendo que desenvolveu fundamentos
“diretamente ligados ao instituto da preclusão lógica que foi exaustivamente explicitado na peça de resistência do ente público”
, com destaque de que
“todas as razões delineadas decorrem justamente da inércia da empresa contratada, que assentiu com os termos propostos na ocasião, abrindo mão da repetição de regra de reajuste ou ressalva acerca de perdas ou reajustes pretéritos que entendia como devidos”,
e de que
“caberia ao Contratado inserir nos termos aditivos celebrados cláusula por meio da qual resguardasse seu direito ao reajuste com todas as nuances necessárias para a sua aplicação no caso concreto”.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação
do art. 934 do Código de Processo Civil.

P
or oportuno, considerando os autos físicos vieram conclusos a este julgador,
que identificou ainda persistirem vícios a serem sanados na digitalização,
haja vista a ausência de digitalização
das fls.
1.214, 1.217
e 1.280
do volume 7
1

e a ausência de digitalização
integral das mídias (faltando
o conteúdo dos
itens 1.10, 1.11,
2.10, 2.11, 3.10, 3.11, 4.10, 4.11, 5.10 e 5.11 –
mídias fls. 1.138/1.142
),
proceda-se à
devida
regularização
.

*

O SR.ADVOGADO MARCELO ALTOÉ:-

Boa tarde, desembargador presidente, desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, desembargadora Heloisa Cariello, desembargador Sayonara Couto Bittencourt, desembargador Raphael Americano Câmara, douto representante do Ministério Público, servidores, amigos e amigas advogadas, prazer poder fazer a sustentação oral aqui nesse processo.

Essa ação, ela teve seus pedidos julgados praticamente totalmente procedentes, em primeiro grau, E o que está se pleiteando nessa ação é o pagamento de reajustes e pagamento de juros e correção monetária em razão de atrasos de pagamentos de emedição e de reajustes.

Só para relembrar os senhores, o direito de reajustamento decorrente dos contratos administrativos, ele nasce, toda vez que ultrapassado o prazo de 12 meses da apresentação da proposta comercial ou do orçamento público, a empresa passa a ter direito ao reajustamento que, no caso concreto, é o índice nacional da construção civil.

Então, ultrapassado 12 meses, no 13º mês, a empresa, à medida em que realizando o contrato administrativo, prestando a realização da obra, apresentava os boletins de medição e fazia o requerimento do pagamento do reajustamento. Pagamento de reajustamento que efetivamente não foi pago pelo município de Vila Velha.

Nós também interpusemos a apelação, e nossa apelação se singe a um único argumento, a um único fato. Foi deferido todos os pedidos, mas a correção monetária foi reconhecido que ela deve levar em consideração inadimplemento da obrigação por parte do município de Vila Velha, mas os juros de mora foram determinados que decidisse a partir da citação. Como não há dúvida contra o inadimplemento do município em relação a esse atraso e a esse não pagamento, nós entendemos que tanta correção monetária como juros o de mora deve incidir do inadimplemento e não da citação em relação ao juros de mora.

Em relação à apelação do município de Vila Velha, dois são os fatos que são apresentados em apelação.

O primeiro deles diz respeito à questão que integra o atraso desses pagamentos das medições e do reajustamento.

O argumento do município de Vila Velha, que é um argumento inclusive trazido em inovação recursal, foi de que não deve haver o pagamento da correção e do juros de mora, porque eles imputam esse atraso pela ausência de emissão de nota fiscal por parte da contratada. Esse argumento, na verdade, a refutação desse argumento não diz respeito ao direito administrativo, na verdade esse argumento é refutado pelo direito financeiro. Porque, como a gente sabe, a despesa pública, as fases de cumprimento da despesa pública, envolve empenho, liquidação e pagamento.

Quando a empresa faz qualquer requerimento, seja de pagamento de medição, seja pagamento de reajustamento, só há possibilidade de emissão de documento fiscal depois em que há a fase de liquidação. E o que é essa fase de liquidação? É a autoridade administrativa verificar se aquilo que está sendo requerido, a que título seja, há ou não a correção do que está sendo pleiteado.

Então, uma vez feita a fase de liquidação, aí sim a empresa instada a emitir o documento fiscal, a nota fiscal pela prestação de serviço e, consequentemente, receber o pagamento pelo serviço que foi prestado.

Então, não há que se falar em atraso por ausência de emissão de documento fiscal, porque não é nem possível emitir documento fiscal sem que haja a fase de liquidação devidamente finalizada.

O próprio município de Vila Velha, inclusive, tem um manual da controladoria geral do município, da controladoria geral do município de Vila Velha, que deixa bem claro essas fases de liquidação de despesa e que, inclusive, a emissão do documento fiscal depende da finalização da fase de liquidação.

O ponto central da apelação, e o que está me trazendo a fazer a sustentação, é o segundo ponto da apelação do município de Vila Velha, em que eles refutam a sentença de primeiro grau que deferiu o pagamento de todos os reajustamentos.

O município traz três argumentos para refutar o pagamento de reajustamento, quais sejam: A ocorrência de preclusão lógica, o argumento de presunção de pagamento e o argumento de que a cláusula contratual que estabelece o pagamento de reajustamento, ela tem eficácia limitada.

Esses três argumentos também foram trazidos em inovação recursal. Nada disso foi alegado em sede de contestação, mas, até por conta também da remessa necessária, acho que é importante a gente refutar esses argumentos.

Reitero mais uma vez ,qual era a conduta que era praticada pela empresa, chegando no 13º mês da data da proposta comercial, ela apresentava junto com as medições os requerimentos de reajustamento. A gente não está aqui falando de uma situação em que a empresa deixou de fazer os requerimentos de reajustamento. Ela fez mês a mês todos os requerimentos de reajustamento que simplesmente eram ignorados pelo município de Vila Velha. Só que a despeito do município de Vila Velha dar um calote em relação ao pagamento de reajustamento, que não tem outro termo, ela fez um calote em pagamento do reajustamento, o contrato administrativo se mantinha em execução. E nessa execução do contrato administrativo, e é da dinâmica do contrato administrativo isso ocorrer, houve diversos aditivos contratuais, e esses aditivos contratuais, ora eram aditivos contratuais que envolvia prazo de execução do contrato administrativo, e parte desses aditivos contratuais eram de valor, valor esse que era alterado por força de acréscimo ou decréscimo de serviço. Reajustamento e alteração de valor de contrato administrativo são figuras que ambas envolvem equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem matriz constitucional, mas são figuras administrativas completamente diversas e isso não pode ser confundido.

Um fator bastante decisivo, para isso que eu estou comentando, é que pagamento de reajustamento não importa em aditivo contratual, não se faz aditivo contratual para pagamento de reajustamento, e isso é expresso na lei à época vigente 8666/65, o parágrafo 8º, diz assim:

Os contratos regidos por essa lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos, parágrafo 8º, a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato não caracteriza alteração do mesmo, podendo ser registrado por simples apostila, dispensando a celebração de editamento.”

Então, reajustamento de contrato administrativo, ele é reconhecido esse índice, que é o Índice Nacional de Constituição Civil, ele é feito pagamento via apostilamento, ele não é alteração contratual.

E isso é suficiente para fulminar essas premissas de preclusão. Porque quando a gente fala de preclusão lógica, o que vem à mente? É que a empresa está realizando uma conduta e essa conduta é incompatível com uma outra conduta. O que seria essa preclusão lógica? Ela assinar esses aditivos contratuais e isso seria contraditório a ela fazer o requerimento do pagamento do reajustamento? Não tem sentido essa preclusão lógica, ela é totalmente ilógica. Até porque, qual conduta a empresa poderia adotar nesse momento? Quer dizer, para cada aditivo contratual que seja realizado, que não trata de reajustamento, ela iria fazer o quê? Ela iria, e nem poderia fazer, suspender a execução do contrato administrativo, enquanto não se resolvesse o reajustamento?

Tem outro aspecto importante também. Todos, sem exceção, contratos administrativos, esses aditivos contratuais decorrentes desse contrato administrativo que foram celebrados, havia uma cláusula que dizia que as demais cláusulas contratuais se mantinham inalteradas, e o direito de reajustamento, por força de obrigação legal, de determinação legal, tinha previsão também no contrato administrativo.

Então, e como os aditivos contratuais não tratavam de reajustamento, e sim de prazo ou de valor, e as demais cláusulas contratuais se mantinham inalteradas, parece uma conclusão bastante razoável de que não haveria que se falar em reajustamento nesses aditivos.

O segundo argumento que o município utiliza, que é de presunção de pagamento, é uma aberração o argumento do município de Vila Velha. Mais uma vez, os aditivos contratuais não previam nada em relação ao reajustamento, o município não pagou o reajustamento e quer pressupor que os aditivos contratuais que envolvam valor, o pagamento do reajustamento estaria inserido implícito nesses aditivos contratuais. Seria muito fácil o município de Vila Velha fazer a comprovação caso houvesse feito o pagamento. Era só fazer a comprovação do pagamento. o que nunca foi comprovado, portanto essa presunção se esvai.

E o último argumento que o município utiliza é de que a cláusula teria eficácia limitada, que acho que não precisa gastar muita energia, porque o pagamento de reajustamento tem matriz constitucional, só na lei de licitação tem seis artigos que preveem a obrigatoriedade dos editais, dos contratos, determinarem a cláusula de reajustamento, que basicamente ela vai refletir, basicamente o índice inflacionário, então acho que não precisa a gente avançar muito nesse assunto.

Então, V. Exª, era isso que eu queria trazer e agradecer, que é a oportunidade de fazer a sustentação.

Obrigado, boa tarde.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY(RELATOR):-

Sr. Presidente, cumprimento douto advogado.

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso
s
de
apelação cível
interpost
o
s, respectivamente,
por

DUTO ENGENHARIA LTDA.
(requerente)

e pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(requerido),
contra a
r. sentença
de
fls. 1.237/1.241-vº
,
integralizada
a

fls. 1.282/vº, também sujeita ao reexame necessário,
proferida
pel
o Juízo da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Municipal de
Vila Velha/ES
,
Comarca da Capital,

que
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão autoral,
“
p
ara reconhecer direito da autora de recebimento da correção monetária referente ao período entre as medições e o efetivo recebimento; bem como do período entre o vencimento dos reajustamentos devidos e o efetivo recebimento; além de juros de mora desde a citação, a serem apurados em liquidação de sentença; assim como as medições de reajustamentos, referidas na inicial
”.

O Juízo
a quo
definiu que
“
considerando-se que o contrato não previu os índices de atualização monetária que deveriam incidir na hipótese de mora nos pagamentos, aplico os índices previstos para débitos judiciários da Fazenda Pública, na esteira da jurisprudência do STF, quais sejam: a correção monetária deve seguir o IPCA-E e o índice de juros de mora será de 0,5% ao mês
”.

O julgador de primeira instância condenou, por fim, o ente público
“ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deixo para arbitrar após a liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, II, do CPC”.

A requerente/apelante sustenta, nas razões de fls. 1.287/1.301, que:

1) no transcurso da execução dos contratos administrativo nº 001/2012, 002/2012, 003/2012, 004/2012 e 005/2012, o
“Requerido deixou de honrar com os seguintes compromissos contratuais: I) pagamento de medições fora do prazo; II) pagamento de reajustamento dos preços da planilha contratual, inserido nas medições, fora do prazo; III) deixou de proceder ao reajustamento dos preços da planilha contratual, inseridos nas medições”
; 2) em relação
“ao inadimplemento contratual materializado pelo pagamento das medições e dos reajustamentos fora do prazo legal, (...) sustentou seu direito a incidência de juros e correção monetária, consectários legais a serem satisfeitos entre o período compreendido pela data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento, escorados pelo que dispõem os artigos 40, inciso XIV, e no artigo 55, inciso III, todos da Lei n.° 8.666/93”,
e quanto
“ao pagamento do reajuste de preços contemplados nas medições, (...) na qualidade de executora do contrato administrativo, requereu, mês a mês (mídia digital anexada a exordial), o cumprimento da obrigação, eis que estavam presentes os requisitos estabelecidos no contrato e na lei (art. 2º e 3º, todos da Lei n.° 10.192/2001 e artigo 40, inciso X
I
, do Le
i
n.° 8.666/93”;
3)
faz jus
“à fixação de juros de mora quanto ao pagamento das obrigações estabelecidas no contrato, contados a partir do inadimplemento, eis que são obrigações líquidas, certas e exigíveis”
; 4)
“o Juízo deixou de se manifestar acerca dos precedentes suscitados pela Apelante, fixando juros de mora a partir da citação, sem apontar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento do STJ”
; 5)
“não se verificam elementos distintivos no caso concreto que afastem a aplicação dos precedentes suscitados pela Apelante, uma vez provada a culpa exclusiva do Município pelo atraso nos pagamentos das medições e reajustamentos”
;
6
)
em relação aos juros e correção monetária incidentes sobre os reajustes não pagos, reconhecidos em sede de embargos, a sentença não estabeleceu os critérios, devendo ser aplicado o IPCA-E e juros de 0,5%, ambos a partir do inadimplemento.
Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para julgar totalmente procedente a pretensão autoral para fixar os
“juros de mora incidentes sobre as medições e reajustes pagos fora do prazo a partir do inadimplemento”
e aplicar o
“índice de correção monetária IPCA-E e juros de mora de 0,5% sobre os valores dos reajustes não pagos a partir da data do inadimplemento”.

J
á o requerido/apelante defende, no arrazoado de fls. 1.309-vº/1.319, que:
1) a
“Lei de Licitações nº 8.666/93, em seus artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, disciplina acerca do reajuste do preço do contrato”
, e os
“Contratos de Prestação de Serviços 001/2012, 002/2012, 003/2012, 004/2012 e 005/2012, em suas cláusulas quartas”
, estabeleceram que
“para que se efetivasse o reajuste nos preços propostos, deveria haver um aditivo contratual explicitando os termos e as condições em que consistiria o referido reajuste”;
2)
“foram firmados diversos termos aditivos contratuais entre as partes exatamente com o fito de efetuar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato”
; 3) a requerente
“assinou de pleno acordo, não fazendo em nenhum deles qualquer menção a reajustes ou medições pendentes de pagamento, demonstrando sua anuência com o valor contratado, sem apontar a ocorrência de eventual desequilíbrio econômico-financeiro daí decorrente”
; 4)
“muito embora afirme que administrativamente havia protocolado requerimento para reajustamento do contrato e reajuste/cobrança das medições, infere-se que a Recorrida os dispensou, ao aceitar a renovação do contrato nos limites assinalados e com a manutenção das demais cláusulas e condições inicialmente propostas”
;
5)
“não há que se falar em direito ao reajuste – seja pelo pagamento de medições, seja pelo reajustamento –, do preço do contrato, uma vez que não houve previsão nos adendos contratuais nesse sentido”
; 6)
“tampouco h
á
que se falar em desequilíbrio contratual, pois, como visto, dos diversos aditivos firmados entre as partes, pode-se concluir que a todo momento houve a preservação do equilíbrio econômico-financeiro durante a execução da avença, motivo pelo qual patente a ocorrência da preclusão lógica do direito da Recorrida”;
7)
“o direito do Contratado de reaver os pagamentos devidos possui natureza disponível, de modo que deve haver atuação do particular com vistas a assegurar o seu direito, sob pena de preclusão lógica caso pratique ato incompatível – como deixar de pleitear oportunamente”;
8)
quanto aos alegados reajustes não pagos,
os
“contratos condicionam o recebimento dos pagamentos à apresentação de documentos pela empresa contratada a Administração Pública, dos quais se podem destacar as respectivas ‘notas fiscais’ de serviços”,
de modo que
“ausente a emissão da nota fiscal, não pode a responsabilidade ser transferida a Administração Pública, a fim de justificar a sua ausência e mesmo assim receber o pagamento referido”;
9)
“o percentual de 0,5% a.m. constitui o teto dos juros de
m
ora sobre as condenaç
õ
es da Fazenda P
ú
blica, e n
ã
o mais o percentual fixo a ser aplicado”.

Contrarrazões apresentadas somente pela requerente/apelada a fls. 1.322/1.365,
aduzindo que: 1) o requerido/apelante não impugnou tópico da sentença que reconheceu como incontroverso a efetiva prestação dos serviços e a existência de atraso no pagamento da contraprestação, operando-se a coisa julgada quanto ao direito ao recebimento de juros e correção monetária pelo pagamento em atraso das medições de serviços realizados; 2)
“as teses lançadas acerca do i) direito de reajuste se referir a cláusula contratual de efic
á
cia limitada, determinando-se, para sua incid
ê
ncia, a realiz
a
çã
o de aditivo contratual explicitando os termos e as condi
çõ
es em que consistiria o sobredito direito; da ii) presun
ç
ão de pagamento de reajuste pelos termos aditivos e apostilamentos realizados nos contratos, be
m
como da iii) ocorr
ê
ncia de preclusão l
ó
gica sobre o direito ao recebimento de juros e correção monet
á
ria decorrente de mora contratual no pagamento de medi
ções
e reajustes, importam, no caso vertente, em inova
çã
o recursal”;
3) o
“direito de reajuste de preços ora reivindicado tem matriz constitucional, estando expressamente previsto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, dispositivo que determina que os contratos administrativos contenham cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas das propostas”;
4)
“
os objetos dos termos aditivos e, mais especificamente, o
s
valores a eles correspondentes
não representaram, como quer fazer crer o Apelante, o pagamento dos reajustamentos de preços por índices buscado por esta Recorrida. Limitaram-se, tal qual informa a leitura detida dos instrumentos acostados aos autos, a precisar o quantum devido pela execução de serviços planilhados pela Administração – sem, para tanto, repita-se, reajustar de antemão os preços originalmente contratados ou mesmo alterar a data base da proposta (mês de referência para o cálculo de reajustamentos)”;
5) a
“despeito da imposição de aplicação automática do reajuste de preços das medições de serviços executados pelo contratado, quando verificada a periodicidade autorizativa, a Recorrida, mês a mês, realizou, em conjunto com o pedido de pagamento das medições dos serviços executados o pedido administrativo de cada reajuste, respectivamente”;
6)
“as prorroga
çõe
s de prazos de execução verificadas no curso dos contratos ad
m
inistrativos ta
m
bé
m
não elidem a cumprimento da obrigação contratual alusiva ao reajuste de preços por
índice
”
;
7)
“em todos os termos aditivos, ai incluindo aqueles que repercutiram no valor contratado e foram
m
encionados pelo Apelante, restou consignada a inalterabilidade das demais cláusulas constantes dos contratos, consolidando, nos referidos aditamentos, a preservação das disposições contratuais e editalícias que determinavam a incid
ê
ncia do critério de reajuste de pre
ç
os por
í
ndices, observados os requisitos impostos nesse particular”;

8)
“assumir que a Administração se beneficie da construção de tese preclusiva do direito de reajuste se
m
qualquer disposição legal ou contratual que respalde conduta deste jaez, além de afrontar, diretamente, o princ
í
pio da legalidade ad
m
inistrativa, rompe co
m
o postulado da segurança jur
í
dica, em sua dimensão subjetiva, que protege a confian
ç
a quanto aos atos e posturas do Estado”
;
9)
“
r
estou comprovado que, no processamento da despesa p
ú
blica, em especial quanto as etapas de liquidação e pagamento, afer
í
veis através dos processos administrativos que contemplam cada expediente de medi
çã
o e respectivos apostilamentos de reajuste de pre
ç
os, cuia tramita
ç
ão é feita pelo próprio Munic
í
pio Re
q
uerido, não h
á
qualquer ato que implique em contribui
çã
o da Contratada para a mora e aus
ê
ncia de paga
m
ento das obriga
çõe
s estabelecidas”;
10)
“a r. sentença estabeleceu comando decisório compat
í
vel com o que restou firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento do RE n° 870.947 RG/SE, Tema 810, quanto a incidência de juros (0,5% ao mês)”.

Intimado para se manifestar acerca da preliminar suscitada pela requerente/apelada nas contrarrazões de fls. 1.322/1.365, o requerido/apelante apresentou a petição do evento 7868421 defendendo que desenvolveu fundamentos
“diretamente ligados ao instituto da preclusão lógica que foi exaustivamente explicitado na peça de resistência do ente público”
, com destaque de que
“todas as razões delineadas decorrem justamente da inércia da empresa contratada, que assentiu com os termos propostos na ocasião, abrindo mão da repetição de regra de reajuste ou ressalva acerca de perdas ou reajustes pretéritos que entendia como devidos”,
e de que
“caberia ao Contratado inserir nos termos aditivos celebrados cláusula por meio da qual resguardasse seu direito ao reajuste com todas as nuances necessárias para a sua aplicação no caso concreto”.

Primeiramente, registra-se que procederei ao julgamento conjunto da remessa necessária, condição de eficácia da sentença proferida contra o ente público requerido, e dos recursos de ambas as partes, mantendo uma ordem lógica de enfrentamento das matérias.

A requerente
DUTO ENGENHARIA LTDA.

ingressou em juízo em face do

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
objetivando a condenação do ente público requerido ao pagamento dos apontados prejuízos financeiros experimentados na execução dos contratos administrativos nº 001/2012, 002/2012, 003/2012, 004/2012 e 005/2012, no importe de R$ 7.240.442,33 (sete milhões e duzentos e quarenta mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos).

C
onsta da inicial que o requerido efetuou o pagamento de medições e
de
reajustamentos de preços (inseridos nas medições) fora dos prazos contratuais, assim como não procedeu ao pagamento do reajustamento de preço
nas medições
.

Segundo a requerente, as notas fiscais referentes às medições realizadas e aos reajustamentos de preços inseridos nas medições, bem como os seus extratos bancários, comprovam o pagamento fora do prazo contratualmente pactuado.

Quanto ao
pretendido reajustamento, obstado administrativamente sob o
argumento de preclusão lógica,
a
requerente destacou que deve
ser levado em conta
a natureza
d
os contratos administrativos
, relacionados à execução de serviço de natureza contínua, bem como o tipo de reajuste pretendido, por índice, com destaque de que
o pedido administrativo de
reajustamento dos preços
foi protocolizado
antes mesmo da prorrogação contratual.

A exordial colaciona tabelas relativas a cada um dos contratos administrativos, discriminando
por ano de
execução
(de 2013 a 2017)
, no que tange às medições e reajustamentos de preços inseridos nas medições pag
a
s fora do prazo, os números das notas fiscais,
das
mediç
ões e

dos
processo
s
,
os
período
s
da
s
mediç
ões
,
os
valor
es
da
s
mediç
ões
,
as
data
s
de vencimento da
s
mediç
ões
,
as
data
s
de recebimento da
s
mediç
ões e os respectivos
dias em atraso do pagamento; elencando, outrossim,
todas as informações referentes
ao
s
pretendido
s
reajustamento dos preços das medições
realizadas.

Também consta da peça vestibular as informações relativas aos requerimentos administrativos
de solicitação d
a correção monetária das parcelas contratuais pagas fora do prazo,
bem como
concernentes aos pedidos de
reajustamento dos preços.

Em contestação, além de defender a prescrição da pretensão relativa aos valores
da
s medições
datadas anteriormente
a 04/04/2014
(cinco anos antes do ajuizamento da demanda)
, a municipalidade sustentou a ocorrência da preclusão lógica ao pretendido reajustamento, diante da prorrogação da avença sem a readequação dos valores expressos no contrato,
tal como procedeu na seara administrativa
.

Acerca da alegada prescrição, em réplica, a requerente
enfatizou
os pedidos formulados na seara administrativa
(discriminados na inicial)
, que suspendem o prazo prescricional quinquenal,
cuja apreciação ocorreu antes de cinco anos do ajuizamento da demanda,
ressaltando a ausência de preclusão lógica para
o
reajuste de preços
em sentido estrito e a incidência de correção monetária e juros no pagamento das obrigações fora do prazo contratual
(em relação aos quais sequer se manifestou a municipalidade)
.

O
julgador de origem rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição, identificando a causa suspensiva levantada, assim como
a
observância do prazo prescricional quinquenal.

Quanto ao
incontroverso
atraso no pagamento das medições,
o juízo
a quo
assegurou a correção monetária no período da mora, a fim de evitar perda do poder aquisitivo da moeda,
e
garantiu os juros moratórios, estes a partir da citação, por se tratar de violação de contrato.

O juiz de primeira instância afastou a tese de preclusão lógica, assinalando que: 1) o reajuste de preços visa preservar o valor monetário da moeda, sendo autorizada por lei e convencionada entre as partes com o escop
o
d
e
manter o equilíbrio financeiro do contrato; 2) o contrato previu a possibilidade de prorrogação e também o reajuste anual dos valores; 3) os aditivos mantiveram as cláusulas originais, apenas alterando dotação orçamentária e prazo de vigência; 4) foram emitidas notas fiscais de reajustamento pagas com atraso, sendo devida a correção monetária entre o período do vencimento de cada reajuste e o efetivo recebimento e juros de mora a partir da citação; 5)
assim como é devido o reajustamento.

O artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932, prevê que as
“dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

Contudo, de acordo com o artigo 4º,
caput
, do mesmo decreto:
“
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

O
parágrafo único do aludido dispositivo
prevê
a
“suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

Nesse contexto, os

pedidos administrativos
r
elativos
ao
s
pagamento
s
da
correção monetária das medições pagas em atraso e
d
e

reajustamento d
os
preços têm o condão de suspender o prazo prescricional quinquenal, que somente volta a correr a partir da decisão administrativa, sem que tenha
se operado, no caso,
a prescrição quinquenal quando do ajuizamento da demanda em
03/04/2019
.

Todos os pedidos administrativos de pagamento de correção monetária das medições pagas em atraso foram protocolados dentro do prazo prescricional quinquenal, sem manifestação da municipalidade, já que as únicas decisões administrativas que instruem o feito versam sobre os pleiteados reajustes às medições de serviços, cujo indeferimento, por indicada ocorrência de preclusão lógica, data de outubro e novembro de 2014, menos de cinco anos antes do ajuizamento da demanda.
2

Desta forma, não merece nenhum retoque a r. sentença que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

Quanto ao mérito da causa, f
oram firmados cinco contratos administrativos de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos prédios pertencentes à rede municipal de ensino
de Vila Velha/ES
,
e
todos estabeleceram a possibilidade de reajustamento
dos preços, em conformidade com as normas vigentes,
a partir do 13º mês da data da proposta,
mantida a periodicidade de 12 meses para os preços propostos e os preços reajustados
.

Contudo,
posteriormente
, foram firmados aditivos prorrogando
o
prazo
de execução e vigência
do contrato,
inclusive
com
aditamento do valor contratual,
ora
expressamente

repetindo o anterior,
ora
com acréscimo d
e
valor
oriundo de reajustamento contratual
,
de modo que não foram deferidos os pedidos de
reajustamentos formulados
após a prorrogação da avença,
diante da ausência de
ressalva
quanto à atualidade do preço praticado.

O parecer jurídico que embasou a decisão administrativa que indeferiu os pedidos de reajustamento por preclusão lógica (matéria também sustentada na peça de defesa, sem qualquer inovação recursal nesse aspecto), destacou que:

(...) o exercício ao direito do reajustamento não é absoluto e, nem mesmo, automático. Apesar de a legislação ser omissa em relação ao prazo para a contratada requerer o reajustamento de preços, não se mostra concebível que tal direito possa ser pleiteado a qualquer hora, eternizando-se no tempo.

O direito ao reajuste contratual não pode ser exercido indefinidamente, ao bel prazer da Contratada, mesmo porque o princípio da segurança jurídica impõe a ideia que deve haver um termo para o exercício do referido direito, sob pena de instabilidade das relações entre a Administração e a Contratada.

(...)

(...) a partir do momento em que o Contratado assentiu expressamente o desejo de prorrogar a avença sem sequer pleitear o direito de reajuste, entendemos que perdeu a sua faculdade de exercer o seu direito material disponível, incidindo, sem qualquer nódoa, o princípio da proibição do comportamento contraditório, fato que impossibilita a celebração de ato futuro contrário, e, consequentemente, desautoriza a efetivação do reajuste.

(...) a aplicabilidade do instituto da preclusão serve não apenas para garantir a segurança jurídica, mas como também, em face da vinculação da Administração Pública aos preceitos orçamentários aos quais deve fiel obediência e, ainda, justifica-se para que não haja infringência a norma legal de só ser possível a prorrogação contratual se porventura o preço e as condições ofertadas no contrato na qual se almeja contratar continuam mais vantajosas para esta Administração Pública. Melhor explicando este último caso.

Digamos que uma determinada empresa assine um contrato administrativo com o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para determinado tipo de serviço e, ultrapassados 12 (doze), a Administração Pública coleta os preços que estão sendo praticados usualmente no mercado para aquele determinado tipo de serviço e constata que é valor de R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais) e, portanto, por haver subsunção ao inc. II do art. 57 da Lei nº 8.666/93, prorroga-se o contrato em virtude do preço contratado ser mais vantajoso para o Poder Público. Daí, digamos que seja possível admitir o reajustamento após a assinatura do contrato e a empresa Contratada assim o faz e, portanto, chega-se ao montante de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais). Ora, é óbvio e ululante que houve burla a legislação no instante da prorrogação.

Destarte, entendemos que se fosse permitido o reajustamento após a assinatura do termo aditivo – sem adentrarmos na seara da preclusão – fatalmente será cometida também uma ilegalidade, eis que na concessão da prorrogação foram aferidos os preços praticados no mercado atual face ao praticado pela empresa Contratada a um ano atrás e, desse modo, é óbvio e ululante que os preços praticados por esta estarão inferiores àqueles. Neste viés, a concessão do reajustamento após a prorrogação fará com que os preços praticados pela empresa Contratada sejam majorados e, portanto, podem ficar acima do praticado no mercado e com isto não seria possível legalmente se prorrogar a avença.

Por consequência, acaso o direito disponível de reajustamento não for exercido até a data da assinatura da prorrogação contratual subsequente, o Contratado não mais fará jus ao reajustamento.

Na sequência, insta ressaltar que se porventura o Contratado não exercer o eu direito disponível de ver reajustado os preços na vigência do contrato, operou-se a preclusão temporal.

Com efeito, de forma simples, conceituamos preclusão lógica como a perda do direito ao reajuste quando a empresa Contratada celebrar o termo aditivo sem ressalvar e/ou postular o direito ao reajuste, razão pela qual ficaria subentendida sua renúncia por parte da Contratada. Já a preclusão temporal é a perda do direito ao reajuste quando a empresa Contratada formular o requerimento após o término da vigência do contrato.

Por conseguinte, imperioso se faz ressaltar que nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, à anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste; o que importa em dizer, que se a empresa ficou silente e operou-se a preclusão lógica do seu direito disponível de reajuste pelo fato de ter havido assinatura de um aditivo contratual – que, como vimos, é ato contrário ao desejo de prorrogar – o marco inicial passa a contar do aditivo.

(...). (
Doc. 1.10,
Contrato Administrativo nº 00
1
/2012,
p
rocesso nº 36.109/2014,
fl
s
. 4
5
/
47
)

O referido parecer, datado de 22/10/2014, consigna que, naquela ocasião, o contrato já havia sido prorrogado por duas vezes, sendo que a primeira manteve inalterada as cláusulas contratuais, sem qualquer ressalva quanto à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, e a segunda assegurou os reajustes contratualmente previstos (o que é possível extrair dos aditivos contratuais).

Similares pareceres jurídicos embasaram as decisões administrativas proferidas nos processos relacionados aos outros contratos administrativos
3
, sendo que nos autos do processo nº
36.105/2014,
referente
ao Contrato Administrativo nº 003/2012, também ficou assentado que:

(...
)
não obstante a contratada argua seu direito decorrente de evento do contrato originário e aja de boa-fé, ao ratificar as demais cláusulas e condições fixadas no Contrato, perde, automaticamente, a sua facul
d
ade de exercer seu direito material por preclusão lógica do direito, fato que impossibilita a celebração de ato futuro contrário, e, consequentemente, desautoriza a efetivação do pleito.

(...
).

No processo administrativo relativo ao contrato nº 005/2012, também foi registrado no parecer jurídico
4
que a concessão do reajuste demanda previsão editalícia/contratual, indicação de índice oficial, interstício mínimo de 12 meses, requerimento tempestivo e inexistência da ato incompatível (preclusão lógica), embora naquele caso tenha sido identificado o resguardo do direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato por meio de ofício emitido pela contratada, admitindo o reajustamento respectivo, apesar do primeiro aditivo firmado.

A

Orientação Normativa
da
Procuradoria-Geral

M
unicipal

de Vila Velha (
nº 01, de 02/05/2017,

fl.
1.145),
definiu
que
a
“
preclusão lógica ocorre quando o particular não requerer a repactuação ou o reajuste em sentido estrito até a data da prorrogação contratual, ou não resguardar o seu direito no termo de aditivo de prorrogação”

(item VII),
o que, no caso, não foi observado pela contratada, que, posteriormente, mesmo ciente da decisão administrativa, firmou novos aditivos, nos quais foram estabelecidos expressamente os valores contratuais
aditados
, sem nenhuma ressalva quanto aos pretendidos reajustamentos
.

É certo que no Parecer nº 02/2016, da Câmara Permanente de Licitações e Contratos do Departamento de Consultoria da Advocacia-Geral da União, juntado às fls. 1.153/1.170, consta que (destaques meus):

(...) o reajuste em sentido estrito ou por índices e a repactuação constituem critérios de reajustamentos (em sentido amplo) dos preços contratados e têm como objetivo fundamental assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo diante dos eventos decorrentes da área ordinária do ajuste, assim definida como ‘o risco relativo à possível ocorrência de um evento futuro desfavorável, mas previsível ou suportável, por ser usual no negócio efetivado.’ [DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 157]

Deveras, ambos os critérios de reajustamento visam manter “as condições efetivas da proposta” diante da variação de preços previsível e paulatina ao longo do tempo, em decorrência do processo inflacionário. Como salienta Joel de Menezes Niebuhr, no reajustamento, “a Administração antecipa-se à variação de preços que ela de antemão sabe que irá ocorrer, prevendo, no próprio edital da licitação e no contrato, critério para fazer frente a ela”. [NIEBUR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 4ª ed. rev. Ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p. 1.022]

Nada obstante possuam a mesma raiz constitucional (art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal) e legal (art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/1993), reajuste em sentido estrito e repactuação consistem em institutos diversos e inconfundíveis.

Com efeito, o reajuste em sentido estrito toma por base a indexação dos preços ajustados, estipulando-se em edital e contrato um determinado índice a ser utilizado – em regra setorial –, que reflita a variação dos custos da execução do objeto contratado". Além dos dispositivos já citados, o reajuste por índices dos preços do contrato administrativo tem por fundamento o disposto nos arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.192/2001, a qual dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real.

Já a repactuação, a seu turno, encerra modalidade especial de reajustamento, aplicável tão somente a contratos de serviços de natureza continuada, com dedicação exclusiva de mão de obra. Destina-se, em síntese, a recuperar os valores contratados da defasagem provocada pela inflação, vinculando-se não a um índice de preços, mas à efetiva alteração dos custos contratuais, que deve ser demonstrada analiticamente, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços. A repactuação encontra-se disciplinada no art. 5º do Decreto n.º 2.271/1997, bem assim pela já citada Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02/2008.

A conceituação e distinção entre os institutos do reajuste em sentido estrito e da repactuação já foi objeto de exame por parte desta Câmara Permanente de Licitações e Contratos, por meio do PARECER Nº 04/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, oportunidade na qual se concluiu que “Repactuação e reajuste são institutos distintos. A adoção do instituto cabível não é discricionária e deve observar os parâmetros estabelecidos pela Orientação Normativa AGU nº 23/2009”.

Referido enunciado, por sua vez, estabelece que “o edital ou o contrato de serviço continuado deverá indicar o critério de reajustamento de preços, sob a forma de reajuste em sentido estrito, admitida a adoção de índices gerais, específicos ou setoriais, ou por repactuação, para os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, pela demonstração analítica da variação dos componentes dos custos”.

Das definições e disposições acima transcritas, é possível perceber, de logo, que a principal nota distintiva entre o reajuste e a repactuação reside, como assentado no item 15 do PARECER Nº 04/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, no modo como o reajustamento contratual é calculado:

Enquanto o primeiro implica a adoção de cálculo fundado na variação de índice de preços previamente indicado em fórmula paramétrica prevista no contrato
(ex.: IGP-DI, INPC, IPCA)
,
a repactuação analisa a variação de cada custo de uma planilha
, tal qual prevê o art. 5º do Decreto n° 2.271/97 [...]. (...)

Nesse sentido, o TCU, no Acórdão nº 1309/2006 - 1ª Câmara, assentou que:

A diferença fundamental entre os dois institutos é que,
enquanto no reajuste há correção automática do des
e
quilíbrio, com base em índices de preços previamente estipulados no edital
, na repactuação
a variação dos componentes dos custos do contrato deve ser demonstrada analiticamente, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Pr
eços
e o contrato é corrigido na exata proporção do desequilíbrio que a parte interessada lograr comprovar
.
(...)

Dessa forma, verifica-se que a repactuação ‘consiste numa avaliação dos custos necessários à execução de um contrato, fazendo-se uma comparação entre dois momentos históricos.
No reajuste, apenas se produz a incidência de um incide de variação de preços
; na repactuação (e na revisão) produz-se uma análise da efetiva variação dos custos".
[JUSTEN FILHO, Marçal. Repactuação e reajuste nos contratos de serviços contínuos da Administração Indireta. Disponlvel em http://justenfilho.com.br/wp-content/uploads/2008/12/81.pdf. Acesso em 04 mar. 2016]

(...
)

(...)

considera-se que, uma vez estabelecido em edital e pactuado entre as partes no âmbito do contrato administrativo, o reajuste deve ser automática e periodicamente realizado pela própria Administração contratante, e de ofício, não sendo exigível prévio requerimento ou

solicitação por parte do contratado
.

Trata-se, em realidade, do simples e regular cumprimento, pela Administração, da cláusula contratual que estabelece o reajuste por índices dos preços inicialmente contratados e, em última análise, do próprio edital e da legislação de regência.

Não se olvide, inclusive, que o princípio geral da força obrigatória do contratos ou
pacta sunt servanda
aplica-se, também, ao contrato administrativo, co
m esteio no art. 54 da Lei n.º 8.666/1993, ainda que com os temperamentos das chamadas cláusulas exorbitantes, dispondo o art. 66 da Lei de Licitações que:

(...)

Considerando-se que o reajuste deve ser realizado automaticamente e concedido de ofício pela Administração, eventual assinatura de termo aditivo de prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo sem que a contratada tenha previamente suscitado seu direito ao reajuste ou promovido a ressalva do direito de assim proceder em momento posterior em nada afeta o seu direito ao reajuste em sentido estrito dos preços avençados
.

Isso porque, salvo melhor juízo,
o reajuste por índices exige a postura ativa por parte da Administração, e não do contratado, sendo que caberia ao órgão contratante, uma vez atingida a respectiva data-base
[
JUSTEN FILHO, Marçal.
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 747], a
penas adotar as providências cabíveis quanto à aplicação da cláusula contratual de reajuste, de sorte a assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato
.

Registre-se que
não fora fixada em lei, tampouco na regulamentação infralegal do instituto, a exigência de prévia solicitação formal como condição para a concessão do reajuste, muito menos se estabeleceu um prazo específico para que o contratado exercesse esse seu direito, ao contrário do que se passa quanto à repactuação
.

Por conseguinte,
se, previamente à renovação do contrato ou ao seu encerramento, o particular deixa de suscitar o direito aos pretéritos reajustes, isso não pode ser equiparado à aceitação dos preços contratados ou à renúncia tácita ao direito de reajuste, mormente para acarretar à parte consequências negativas e restringir um direito que lhe

é contratualmente garantido
.

Não se há falar, assim, em preclusão lógica (ou até mesmo temporal) em hipóteses tais, sendo esta uma característica dos contratos reajustados mediante repactuação
.

Estender ao reajuste em sentido estrito a tese firmada no Parecer n
º
JT-02/2009 e consagrada no art. 40,
§
7
º
, da Instrução Normativa SLTI/MP n
º
02/2008 equivaleria a limitar o exercício daquele direito pela parte por analogia ou interpretação extensiva das referidas normas, o que, salvo melhor juízo, não se mostra juridicamente razoável. Normas restritivas de direito, como se sabe, não admitem interpretação extensiva.

(...
)

Destarte,
caso se trate de contrato de execução de serviços contínuos, com critério de reajuste por índices, e tendo sido completada nova anualidade previamente à prorrogação do contrato administrativo, deverá a Administração providenciar o cálculo do valor do reajustamento, para mais ou para menos, tomando por base o valor contratual reajustado para avaliar a adequação dos preços contratados aos de mercado e exercer o juízo de conveniência e oportunidade acerca da renovação contratual
.

Caso o contrato venha a ser renovado, e só depois se suscite o direito da contratada ao reajuste em sentido estrito dos preços contratados, ainda assim o particular fará jus à percepção dos valores correspondentes, salvo se renunciar expressamente ao direito de reajustar os preços
.

Com efeito, é cediço que
o direito ao reajuste em sentido estrito, assim como o direito à repactuação, consiste em direito patrimonial disponível, podendo ser objeto de renúncia pelo particular a quem aproveita
. Leciona Joel de Menezes Niebuhr, quanto ao ponto, que:

[...] o contratado pode, por sua livre vontade, abdicar de tais direitos [repactuação, reajuste e revisão]. Isto acontece com alguma frequência em negociações travadas entre a Administração e o contratado no momento da prorrogação dos contratos. No entanto,
em face do princípio da boa-fé contratual, a renúncia para ser reconhecida e legítima deve ser direta, unívoca e clara, o contratado deve ter ciência que está renunciando ao direito, por efeito do que a Administração não deve utilizar estratagemas, subterfúgios, entrelinhas ou expressões dúbias e indiretas para formalizar e documentar a renúncia
.

A renúncia deverá ser feita, se for o caso, de forma expressa e inequívoca, de preferência por meio de disposição específica no termo aditivo a ser firmado entre as partes, e de maneira a não deixar dúvidas e não dar ensejo a interpretações diversas
. Nesse sentido, dispõe o art. 114 do Código Civil que “Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente”.

Inclusive,
é possível à Administração, sobretudo no atual contexto de severas restrições orçamentárias e ajustes nos contratos administrativos, negociar, por ocasião da renovação do contrato, a possibilidade de renúncia do particular ao seu direito de reajustar os preços contratados, com vistas a assegurar a vantajosidade administrativa da manutenção do ajuste
.

Não se pode, contudo, compelir o contratado a “renunciar” ao seu direito de reajuste, tampouco se valer o contratante de ardis para induzir o contratado a assim proceder.

Nessa esteira,
não se mostra recomendável que a Administração preveja em seus editais e contratos disposições no sentido de atribuir ao contratado o ônus de pleitear, num determinado prazo, o reajuste por índices dos preços contratados, já que esse tipo de exigência, como exaustivamente explanado, não se coaduna com a natureza do instituto do reajuste em sentido estrito
.

Sem embargo disso,
se o contrato administrativo contiver cláusula que condicione a concessão do reajuste ao pedido expresso do contratado, fixando-lhe prazo para tanto, deve ser assegurada, excepcionalmente, a observância do regramento estabelecido no ajuste, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, da vinculação ao instrumento convocatório e da força obrigatória dos contratos. Apenas nesse caso seria possível postular a ocorrência da preclusão lógica do direito ao reajuste
.

(...).

No caso concreto, o prazo de execução previsto nos contratos administrativos era de 12 meses, antes do qual não era possível o reajustamento dos preços, sendo que os aditamentos que prorrogaram esse prazo deixaram muito claro o valor dos contratos aditados, todos escritos por extenso e com expressa indicação das respectivas dotações orçamentárias, sendo que determinados aditivos até estabeleceram efetivos reajustes, fixando novos valores contratuais (com dotação orçamentária respectiva), assegurado ainda reajustamentos específicos pleiteados durante a execução do contrato, reforçando a tese de preclusão lógica (apesar dos novos pedidos de reajustamento durante a execução do contrato).

O
s aditamentos não trataram de simples prorrogações de prazos contratuais, mas estabeleceram expressamente o valor aditado, com a previsão da dotação orçamentária respectiva, o que inviabiliza os pretendidos reajustamentos (que desconsideram todos os aditivos firmados durante a execução do contrato).

Sobre o tema,
concluindo que a contratada concordou em ultimar a sua obrigação pelo valor assinalado, abdicando do reajustamento,

conferir:
5

APELAÇÃO. PRELIMINAR. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. LICITAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DA 24ª MEDIÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA DO REAJUSTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REAJUSTE NO TERMO ADITIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Preliminar: Não há que se falar em deserção do recurso de apelação, uma vez que a recorrente impugnou especificamente em suas razões recursais o indeferimento da benesse da Assistência Judiciária Gratuita, sendo que, após o exame preliminar pelo relator, a apelante providenciou o pagamento do preparo recursal no prazo do artigo 101, §2º, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetivação dos serviços da 24ª medição, uma vez que as mensurações foram realizadas de modo unilateral pela construtora, desacompanhadas das notas fiscais, e pelo fato da Secretaria de Infraestrutura de Anchieta não ter confirmado a execução dos serviços. 3. Mérito: A prova documental denota que se a construtora tivesse executado os serviços no prazo inicialmente estipulado não haveria incidência de reajuste, e que, ao celebrar o segundo termo aditivo (apenas onze meses após o contrato original), com o substancial acréscimo no montante da contratação, a apelante concordou em ultimar a sua obrigação pelo valor assinalado, abdicando do reajustamento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES; Apl 0002720- 70.2016.8.08.0004; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 15/10/2019; DJES 22/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INCABÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRAS. ADITAMENTO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. MESMOS TERMOS. REAJUSTE. PRECLUSÃO. RECURSO E REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na ausência de direito regressivo estampado em alguma das hipóteses do art. 70 do CPC/1973, não há que se falar em denunciação à lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. O reajuste contratual em sentido amplo e o reequilíbrio econômico financeiro foram criados pelo legislador com o objetivo de cumprir a determinação constitucional de que as condições propostas no contrato administrativo devem ser mantidas. 3. Desta forma, foram criados estes dois institutos, sendo o primeiro desmembrado em reajuste em sentidos estrito e repactuação. Apesar das distinções, todos têm como objetivo manter as condições da proposta. 4. No caso específico dos autos, a questão submetida a exame refere-se a reajuste em sentido estrito, o qual (I) deve estar previsto no edital e na Lei; (II) só pode ser feito anualmente e (III) tem como termo inicial a apresentação da proposta ou do orçamento. 5. Na situação em tela, impende destacar que, além da previsão legal, o Edital de Licitação que precedeu à contratação prevê a possibilidade de reajuste. Entretanto, observa-se que a empresa autora/recorrida somente pleiteou o reajustamento dos valores após ter celebrado o aditivo e concordado com todos os termos do contrato administrativo antes pactuado. 6. Logo, necessário entender pela ocorrência da preclusão lógica, já que, com base nesta anuência, a Administração avaliou a vantagem de manter o contrato e o firmou, sendo incabível requerer o reajuste após superado o momento oportuno. 7. Recurso e remessa de ofício conhecidos e providos. Sentença reformada. (TJDF; APO 2014.01.1.153973-0; Ac. 100.2213; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 09/03/2017; DJDFTE 22/03/2017)

Enfatiza-se que, na hipótese, mesmo ciente da razão da negativa administrativa, nos idos de 2014, a contratada ainda firmou outros dois aditivos em 2015 e 2016 em todos os contratos, que prorrogaram prazos e aditaram valores conforme o último reajustamento, com expressa indicação da respectiva dotação orçamentária, o que foi por ela ignorado ao formular novos pedidos de reajustamento.

O
Contrato Administrativo nº 001/2012, tinha
valor inicial de
R$ 1.810.026,93
, que foi
reajustado
em 49,25% (totalizando R$ 2.701.499,69)
, no final de 2013, que norteou expressamente os aditivos de 2014, 2015 e 2016, com concessão de reajustamentos específicos, devidamente apostilados, quando incidente a hipótese contratual (1º termo de apostilamento –
reajustamento
do contrato no valor total de
R$ 116.635,22
para as medições efetuadas entre janeiro/2014 a maio/2014 – 12/12/2014; e 3º termo de apostilamento –
reajustamento de preços a partir dos faturamentos de

dezembro de 2016
– 11/12/2017).

Também o Contrato Administrativo nº 002/2012, tinha
valor inicial de
R$ 1.086.016,54
, que foi
reajustado
em 49,98% (totalizando R$ 1.628.818,21)
, no final de 2013, que norteou expressamente os aditivos de 2014, 2015 e 2016, com concessão de reajustamentos específicos, devidamente apostilados, quando incidente a hipótese contratual (3º termo de apostilamento –
reajustamento
do contrato no valor total de
R$ 94.030,63
para as medições entre janeiro/2014 a maio/2014 – 22/12/2014; e 4º termo de apostilamento –
reajustamento de preços a partir dos faturamentos de dezembro de 2016
– 11/12/2017).

Já o Contrato Administrativo nº 003/2012, tinha valor inicial de

R$ 1.810.026,93
, que norteou expressamente os demais aditivos, com concessão de reajustamentos específicos, devidamente apostilados, quando incidente a hipótese contratual (3º termo de apostilamento –
reajustamento
do contrato no valor total de
R$ 97.369,11
para as medições entre janeiro/2014 a maio/2014 – 22/12/2014; e 4º termo de apostilamento –
reajustamento de preços a partir dos faturamentos de dezembro de 2016
– 11/12/2017).

O Contrato Administrativo nº 004/2012, tinha valor inicial de
R$ 1.086.016,54
, que fo
i reajustado
em 49,94% (totalizando R$ 1.628.400,82)
, no final de 2013, que norteou expressamente os aditivos de 2014, 2015 e 2016, com concessão de reajustamentos específicos, devidamente apostilados, quando incidente a hipótese contratual (3º termo de apostilamento –
reajustamento
do contrato no valor total de
R$ 59.924,32
para as medições entre janeiro/2014 a maio/2014 – 22/12/2014; e 4º termo de apostilamento –
reajustamento de preços a partir dos faturamentos de dezembro de 2016
– 11/12/2017).

Por fim, o
Contrato Administrativo nº 005/2012, tinha valor inicial de
R$ 1.022.792,67
, que foi
reajustado em 48,89% (totalizando R$ 1.522.812,96)
,
no final de 2013,
que norteou
expressamente
os aditivos de 2014, 2015 e 2016, com concessão de reajustamentos específicos, devidamente apostilados, quando incidente a hipótese contratual
(
3º termo de apostilamento –
reajustamento
do contrato no valor total de
R$ 123.113,21
para as medições entre janeiro/2014 a maio/2014 – 22/12/2014; 4º termo de apostilamento –
reajustamentos
de preços de janeiro a dezembro de 2013, passando valor do contrato para
R$ 1.630.592,04
, e de janeiro a dezembro de 2014, passando valor do contrato para R$ 1.762.036,85 – 07/07/2016;
e
5º termo de apostilamento –
reajustamento de preços a partir dos faturamentos de dezembro de 2016
– 11/12/2017
).

Nesse contexto,
considerando
que
os aditamentos

não tratar
a
m de simples
prorrogações
de prazo
s
contratua
is
,
mas estabeleceram expressamente o valor aditado, com a previsão da dotação orçamentária respectiva,
parece-me claro que
ocorreu a preclusão lógica
que inviabiliza os pretendidos
reajustamento
s
(que, no caso, foram indicados no importe
,
atualizado em
março de
2019,
d
e
R$ 5.995.609,85 – cinco milhões e novecentos e noventa e cinco mil e seiscentos e nove reais e oitenta e cinco centavos
– fls. 298, 514, 712, 924 e 1.136 – desconsiderando todos os aditivos
firmados durante a execução do contrato
)
,

de modo que
prospera a irresignação do Município
requerido
quanto a es
t
e aspecto
.

E
m relação
ao incontroverso atraso no pagamento
das medições (inclusive reajustamentos medidos),
objeto
especificamente
de remessa necessária
,
não merece retoque a r. sentença, porquanto, tal como devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
,
incide a correção monetária no período da mora, que tem termo inicial previsto no contrato (mês subsequente ao da execução do serviço, aferida pela medição) e termo final a data do efetivo pagamento,
matéria contra a qual sequer se insurgiu o ente público
.

Os juros de mora, no caso, incidem a partir do primeiro dia do inadimplemento da obrigação, positiva e líquida (artigo 397,
caput
, do Código Civil), prosperando a irresignação da requerente/apelante quanto a esse ponto.

Segundo já definido pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"’nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis’, pelo que deve ser rechaçado o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da citação’. Confira-se os seguintes julgados: AREsp 1703305/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020 e AgInt no REsp 1776787/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019”
(AgInt no REsp n. 1.910.481/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022).

No mesmo sentido (grifei):

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO DAS FATURAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 40, XIV, A, E 55, III, DA LEI 8.666/93. ILEGALIDADE. CLÁUSULA NÃO ESCRITA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA APÓS O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto em 02/03/2016, contra decisão publicada em 22/02/2016. II. Trata-se, na origem, de ação de cobrança proposta por J. B. BARROS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA, objetivando o pagamento de correção monetária sobre faturas pagas em atraso, referentes aos contratos de obra pública que executou nos últimos cinco anos, acrescido de juros legais. III. A decisão ora agravada, fundamentando-se na jurisprudência dominante desta Corte, deu parcial provimento ao Recurso Especial da parte autora, para determinar a incidência da correção monetária, a partir do 31º dia após a medição, e estabelecer que os juros moratórios deverão incidir a contar do primeiro dia após o vencimento da obrigação inadimplida. IV. Segundo a jurisprudência desta Corte, ao analisar espécie análoga, para fins de correção monetária deve ser considerada não escrita a cláusula contratual que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas: "A cláusula específica de previsão do pagamento, no caso, viola o que prevêem os arts. 40 e 55 da Lei n. 8.666/93. Por um lado, o art. 40, inc. XIV, determina que o "prazo de pagamento não [pode ser] superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela" (com adaptações). Ora, quando a Administração Pública diz que pagará em até trinta dias contados da data da apresentação de faturas, a consequência necessária é que o pagamento ocorrerá depois de trinta dias da data do adimplemento de cada parcela - que, segundo o art. 73 da Lei n. 8.666/93, se dá após a medição (inc. I). Por outro lado, o art. 55, inc. III, daquele mesmo diploma normativo determina que a correção monetária correrá 'entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento', o que reforça que a data-base deve ser a do adimplemento da obrigação (que ocorre com a medição) e não a data de apresentação de faturas. Portanto, a cláusula a que faz referência a instância ordinária para pautar seu entendimento é ilegal e deve ser considerada não-escrita para fins de correção monetária" (STJ, REsp 1.079.522/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2008). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.466.703/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/02/2015. Nesse contexto, merece ser mantida a decisão ora agravada regimentalmente, que concluiu ser ilegal e, portanto, não escrita, a cláusula contratual que estipula o termo a quo da correção monetária a partir da data de apresentação das faturas para o pagamento dos serviços prestados. V.
Quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora, a jurisprudência desta Corte entende que, "nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, atual art. 397 do Código Civil de 2002"
(STJ, REsp 1.466.703/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/02/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 3.033/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2013; EREsp 964.685/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2009. VI. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.409.068/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 13/6/2016.)

Posto isso
,
conheço dos recursos voluntários, assim como da remessa necessária, para lhes dar parcial provimento e reformar em parte a r. sentença atacada e sujeita ao duplo grau de jurisdição, rejeitando o pedido autoral relativo ao pagamento de reajustamentos contratuais, e fixando como termo inicial para o juros de mora das medições pagas em atraso o 1º dia do inadimplemento.

Considerando a sucumbência recíproca, a requerente deve arcar com 82% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados nos percentuais mínimos previstos do artigo 85, §3º, do CPC, sobre o valor total dos pretendidos reajustamentos, do proveito econômico (também englobado no valor atribuído à causa) obtido pelo requerido, que deve arcar com 18% das custas processuais, cujos honorários serão fixados em sede de liquidação, tal como determinado pela sentença.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 10/12/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminentes Pares,

Tratam-se de remessa necessária e dois recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por DUTO ENGENHARIA LTDA. e MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, “para reconhecer direito da autora de recebimento da correção monetária referente ao período entre as medições e o efetivo recebimento; bem como do período entre o vencimento dos reajustamentos devidos e o efetivo recebimento; além de juros de mora desde a citação, a serem apurados em liquidação de sentença; assim como as medições de reajustamentos, referidas na inicial”.

Em sessão pretérita, iniciado o julgamento, o e. Des. Relator Fernando Estevam Bravin Ruy proferiu voto no sentido de dar parcial provimento aos recursos, bem como reformar, em parte, a r. sentença primeva quanto à remessa necessária, para rejeitar tanto o pedido autoral relativo ao pagamento de reajustamentos contratuais, bem como fixar como termo inicial para o juros de mora das medições pagas em atraso o 1º dia do inadimplemento.

Para tanto, no que concerne à rejeição da prejudicial de mérito da prescrição, tal como concluiu o juízo
a quo
, sustentou S. Exª que “
[...] os pedidos administrativos relativos aos pagamentos da correção monetária das medições pagas em atraso e de reajustamento dos preços têm o condão de suspender o prazo prescricional quinquenal, que somente volta a correr a partir da decisão administrativa, sem que tenha se operado, no caso, a prescrição quinquenal quando do ajuizamento da demanda em 03/04/2019”
.

Posteriormente, sustentou o voto condutor que teriam sido firmado cinco contratos administrativos de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos prédios pertencentes à rede municipal de ensino de Vila Velha/ES, e todos estabeleceram a possibilidade de reajustamento dos preços, em conformidade com as normas vigentes, a partir do 13º mês da data da proposta, mantida a periodicidade de 12 meses para os preços propostos e os preços reajustados.

Contudo, consignou o E. Relator que “
[...] posteriormente, foram firmados aditivos prorrogando o prazo de execução e vigência do contrato, inclusive com aditamento do valor contratual, ora expressamente repetindo o anterior, ora com acréscimo de valor oriundo de reajustamento contratual, de modo que não foram deferidos os pedidos de reajustamentos formulados após a prorrogação da avença, diante da ausência de ressalva quanto à atualidade do preço praticado”
.

Fundamentou, ainda, no sentido que, no caso concreto, “
[...] o prazo de execução previsto nos contratos administrativos era de 12 meses, antes do qual não era possível o reajustamento dos preços, sendo que os aditamentos que prorrogaram esse prazo deixaram muito claro o valor dos contratos aditados, todos escritos por extenso e com expressa indicação das respectivas dotações orçamentárias, sendo que determinados aditivos até estabeleceram efetivos reajustes, fixando novos valores contratuais (com dotação orçamentária respectiva), assegurado ainda reajustamentos específicos pleiteados durante a execução do contrato, reforçando a tese de preclusão lógica (apesar dos novos pedidos de reajustamento durante a execução do contrato)”
.

Aduziu, ainda, que os aditamentos firmados entre as partes não se trataram de simples prorrogações de prazos contratuais, mas estabeleceram expressamente o valor aditado, com a previsão da dotação orçamentária respectiva, o que inviabiliza os pretendidos reajustamentos.

Enfatizou que, na hipótese vertente, “
[...] mesmo ciente da razão da negativa administrativa, nos idos de 2014, a contratada ainda firmou outros dois aditivos em 2015 e 2016 em todos os contratos, que prorrogaram prazos e aditaram valores conforme o último reajustamento, com expressa indicação da respectiva dotação orçamentária, o que foi por ela ignorado ao formular novos pedidos de reajustamento”
.

Por fim, concluiu o seu judicioso voto no sentido que, tal como devidamente fundamentado pelo Magistrado de primeiro grau, “
[...] incide a correção monetária no período da mora, que tem termo inicial previsto no contrato (mês subsequente ao da execução do serviço, aferida pela medição) e termo final a data do efetivo pagamento, matéria contra a qual sequer se insurgiu o ente público”
, bem como que os juros de mora incidem a partir do primeiro dia do inadimplemento da obrigação, positiva e líquida (artigo 397, caput, do Código Civil).

A e. Desª. Substituta Sayonara Couto Bittencourt acompanhou o voto de relatoria.

Na sequência, diante da brilhante sustentação oral realizada pelo patrono da parte requerente e da densidade dos fundamentos adotados no voto condutor, solicitei vista dos autos para melhor analisar a questão.

Pois bem.

Após analisar as robustas considerações explanadas pelo advogado da parte autora da tribuna, bem como analisar o voto proferido pelo douto Relator, registro divergência parcial pelos motivos que passo a expor.

Como se sabe, visando cumprir o que determina a Constituição Federal, o legislador, com a finalidade de manter as condições previstas no contrato administrativo, criou dois institutos: o reequilíbrio econômico-financeiro e o reajuste contratual em sentido amplo.

Vejamos a explicação doutrinária para os referidos institutos:

“
[...] o reajuste (em sentido amplo), vinculado à álea ordinária, e o reequilíbrio econômico-financeiro, vinculado à álea extraordinária. A álea ordinária consiste no risco relativo à possível ocorrência de um evento futuro desfavorável, mas previsível ou suportável. [...] Já a álea extraordinária é compreendida como um risco ordinariamente imprevisível, que, pela imprevisibilidade e onerosidade excessiva, prejudica os cálculos realizados pelas partes, quando da celebração do contrato.

O reajuste em sentido amplo, instrumento destinado à revisão da álea ordinária, pode ser classificado em duas espécies: reajuste em sentido estrito e repactuação.

Necessário pontuar: reajustar em sentido estrito, repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro (ou recomposição extraordinária do equilíbrio econômico) são institutos diferentes, que podem ocorrer em diversas situações de contratações administrativas. Não obstante, o propósito de tais institutos é genericamente o mesmo; manter as condições efetivas da proposta, garantia prevista pelo próprio inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal (TORRES, Ronny Charles Lopes de. Leis de licitações pública comentada. 7ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 432)

Na hipótese vertente, em análise do acervo probatório acostado aos autos, entendo que, tal como bem fundamentado na r. sentença objurgada, os contratos firmados entre as partes litigantes de prestação de serviços nº 001/2012, 002/2012, 003/2012, 004/2012 e 005/2012 fixaram como período de vigência o prazo de 15 (quinze) meses (cláusula quinta, item 5.4), constando dos referidos instrumentos a possibilidade de sua prorrogação (cláusula quinta, item 5.6), assim como previsão expressa quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores conforme índice específico convencionado (cláusula quarta).

Quanto a esse ponto (reajustamento), assim dispõem os contratos:

“
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO

4.1 - FORMA DE REAJUSTAMENTO – Os preços propostos, quando possível, serão reajustados de conformidade com as normas vigentes, desde a data da apresentação da proposta, atendendo, todavia, ao disposto nas Leis n°s 8.880/94 e 9.069/95, bem como na Medida Provisória n° 1.356/96. O reajustamento será aplicado a partir do 13° mês após a data da apresentação da proposta.

4.2 -Os reajustamentos de preços estarão ainda sujeitos a leis complementares, medidas provisórias e decretos que venham regulamentar novos procedimentos em função das medidas econômicas de interesse do País, do Estado do Espírito Santo, e do Município.

4.3 Para efeito do previsto neste item, os índices setoriais deverão se referir ao mês de apresentação da proposta, e ao 13° mês a partir dessa data, mantendo-se a periodicidade de 12 meses para os preços propostos e os preços reajustados.

4.4 - Os preços unitários contratuais serão reajustados de acordo com os índices Econômicos da Fundação Getúlio Vargas (F.G.V.) específicos para cada item de serviço e/ou fornecimento, dentre os quais:

[...]”

Vale destacar, ainda, que os mencionados contratos administrativos contaram com diversos aditivos, nos quais foram modificados a dotação orçamentária, bem como o prazo de vigência dos pactos.

Contudo, neles constou expressamente a ressalva de que ficariam intactas as demais cláusulas que não fossem alteradas pelos respectivos aditivos.

Assim, a despeito das considerações ventiladas pelo ente municipal, é inconteste que a cláusula acima mencionada não pode ser interpretada como sendo de “eficácia limitada”, uma vez que, ao contrário do que se possa pensar, não necessita de instrumento para o seu aperfeiçoamento.

Ora, da simples leitura do capítulo que trata sobre o reajustamento, denota-se que a empresa recorrida, a partir do 13º mês da data base, tem o direito à aplicabilidade de tal instituto, ainda mais por inexistir nos autos, precisamente nos termos aditivos, qualquer pacto expresso de renúncia ao reajustamento do contrato.

Ademais, apenas para efeito de argumentação, ressalto que o reajuste, em consonância com a legislação pertinente, independe de qualquer previsão expressa no contrato.

Ao tratar sobre tal instituto, transcrevo os artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93 (que regulamenta as licitações e contratos administrativos), senão vejamos

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo de licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, o dia e hora para recebimento da documentação proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

[...].

XI – critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...].

III – o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Por ser oportuno e relevante, cito abaixo diversos precedentes da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA INOVAÇÃO RECURSAL IDENTIFICADA RECURSO NÃO CONHECIDO APELAÇÃO DE DUTO ENGENHARIA LTDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO ADITIVO PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA A DIREITOS DE REAJUSTES INOCORRÊNCIA APELO PROVIDO REMESSA NECESSÁRIA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ERRO MATERIAL SANADO. 1 Identificada inovação recursal na apelação interposta pelo Município de Vila Velha, dela não se conhece, acolhendo-se a preliminar suscitada por Duto Engenharia Ltda. em contrarrazões. 2 No caso dos autos consta do contrato de obras nº 012/2008 expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores avençados, na forma da cláusula VIII do pacto. Logo, revela-se devido o reajuste, notadamente porque a referida previsão não restou revogada pelos aditivos subsequentes e o 7º termo aditivo mencionado pelo eminente Relator apenas aditou o prazo de vigência, contendo na cláusula quarta a expressa ressalva de que [...]ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº 012/2008[...]. 3 A cláusula quarta do 7º termo aditivo convencionada por ambas as partes é suficiente para manter hígida e válida a cláusula de reajuste do contrato de obra nº 012/2008, sobretudo porque não há incompatibilidade dos institutos e inexiste previsão no contrato de que deveria haver dita consignação expressa no aditivo contratual, sendo que intelecção diversa atentaria contra a boa-fé contratual. 4 Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas. 5 Apelação cível de Duto Engenharia Ltda. conhecida e provida. 6 Em sede de Remessa Necessária retifica-se o erro material para condenar o Município de Vila Velha no pagamento das custas e honorários advocatícios na forma estabelecida na sentença impugnada. (TJ-ES - APL: 00279785220178080035, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 03/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL DO PREÇO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SUCESSIVOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO LÓGICA AO REAJUSTAMENTO. INOCORRÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Embora o contrato de prestação de serviços nº 162/2015 tenha fixado o prazo de 12 meses para a execução da obra, consta do referido instrumento a possibilidade de sua prorrogação (cláusula segunda), assim como há expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores conforme índice específico convencionado, na forma da cláusula quarta do pacto. 2. Aliás, cumpre acentuar que O reajuste de contratos administrativos firmados pela Administração Pública é regido pelas disposições da Lei nº 10.192/2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, que estipulou as espécies de reajuste e a periodicidade mínima exigida - anual (art. 3º, § 1º) (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048150140621, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, DJ: 26/07/2019). 3. Assim, há de ser preservado o imperativo legal e contratual quanto ao pagamento dos preços pela execução do propalado contrato de prestação de serviços nº 162/2015 devidamente reajustados nos termos da cláusula 4.1., sem falar em preclusão lógica pelos sucessivos aditivos contratuais que, por sua vez, ratificaram as condições originais, dentre as quais, consequentemente, o reajustamento. 4. Apelação provida. Sentença reformada.” (TJES, Classe: Apelação, 0002244-10.2018.8.08.0021 (021180021038), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0027978-52.2017.8.08.0035 Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTA EM CONTRATO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O reajuste dos preços, decorrente de correção monetária, não se confunde com a recomposição de preços. A correção monetária deve ocorrer de forma automática, sempre que ocorra a variação de certos índices, independente de averiguação efetiva do desequilíbrio entre as partes. 2. Prevista em contrato, a correção monetária anual do preço contratado independe de requerimentos do contratado ou de expressa menção em aditivo contratual cujo objeto não é incompatível com a cláusula contratual de correção monetária. 3. A entrega da obra ou o reconhecimento parcial do direito à correção monetária pelo contratante não presumem preclusão lógica ou perda do direito às diferenças de correção monetária , ainda mais quando o contratado não dá quitação integral do preço contratado, nem renúncia às parcelas de correção monetária que não foram pagas. 4. Prevista em contrato a correção monetária do preço contratual após um ano da data da proposta, os valores correspondentes aos acréscimos a obra, previstos em aditivo, não deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data da proposta originária, mas apenas a partir da data da celebração do aditivo. 5. Recurso parcialmente provido.” (TJES, Apelação nº 008140028617, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, DJ: 09/01/2019)

Ainda sobre o tema, cito outros precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

"Reexame necessário e apelação - ação de cobrança - contrato administrativo - prestação de serviços de engenharia - inadimplemento do Município - prescrição - prazo aplicável - quinquenal - incidência do Decreto 20.910, de 1932 - reajustes contratuais - cláusula expressa - ratificação pelos aditivos - obrigação de pagamento - juros de mora - termo de incidência - aplicação do art. 397 do Código Civil - sentença confirmada em reexame necessário - 1ª apelação à qual se dá provimento e 2ª apelação prejudicada. 1. O prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto 20.910, de 1932, aplica-se às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, seja qual for a pretensão deduzida, em detrimento do prazo trienal, previsto no Código Civil. Entendimento firmado em recurso repetitivo, REsp 1.251.993/PR. 2. Dado que os reajustes do contrato administrativo estão expressamente previstos no contrato original, cuja cláusula foi ratificada em todos os termos aditivos, é inválida a escusa da Fazenda Pública Municipal para se furtar ao pagamento dos valores respectivos. 3. Nos termos do art. 397 do Código Civil,"o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor"de modo que o termo inicial dos juros é a data do inadimplemento. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.21.082320-9/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2021, publicação da súmula em 21/ 07/ 2021) (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PELO RITO COMUM - CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CLAÚSULA DE REAJUSTE ANUAL - ADITAMENTO - RATIFICAÇÃO - PAGAMENTO DEVIDO - PRECLUSÃO LÓGICA - INOCORRÊNCIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - FAZENDA PÚBLICA - PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TEMA N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Visto que o contrato administrativo continha cláusula expressa de reajuste anual, que foi ratificada no termo aditivo, a Fazenda Pública contratante deve arcar com o pagamento respectivo - Não há que se falar em preclusão lógica quando o Aditivo expressamente ratifica as cláusulas do contrato original, dentre as quais se encontra a previsão do reajustamento anual dos valores contratados - O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos REsp nº 1850512/SP, nº 1877883/SP, nº. 1906623/SP e nº. 1906618/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."(Tema 1.076) - Impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios de sucumbência já fixados no patamar mínimo previsto no art. 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC/2015). (TJ-MG - AC: 50787413020188130024, Relator: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 10/11/2022, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REAJUSTE DE PREÇOS. ART. 55, III, DA LEI 8.666/1993. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. ADITAMENTOS. PRECLUSÃO LÓGICA/RENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de expresso e antecipado encerramento da instrução e produção de outras provas não acarreta a nulidade do feito, considerando que o artigo 355, I, do CPC/15, permite o julgamento antecipado do processo, no estado em que se encontra, sendo certo que ao magistrado incumbe proferir decisão de saneamento se não for o caso de julgar antecipadamente, de modo que, se o togado reputar suficientes para o julgamento do feito as provas colacionadas aos autos, deve apreciá-lo naquele momento. 2. Na espécie, firmaram as partes entre si contrato administrativo, decorrente de processo licitatório, cujo objeto era a prestação de serviços de limpeza, desinfecção hospitalar e limpeza predial, nas dependências internas e externas de unidades da Secretaria Estadual de Saúde. 3. Pretende a parte autora o pagamento de quantia referente: i) a diferenças resultantes do não reajustamento do montante A (custos relativos à remuneração, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários), decorrente da majoração salarial das categorias envolvidas na prestação do serviço, promovida pelas Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) com data base de janeiro de 2011, 2012, 2013 e 2014, bem como, ii) ao reajuste contratual em relação ao montante B (custos relativos aos insumos e demais itens que compõem a planilha de custo), de acordo com o IPCA, correspondente àquele mesmo período. 4. Da leitura acurada dos autos, destarte, revela-se incontroverso que, de fato, os reajustes dos preços requestados não foram adimplidos, cingindo-se a controvérsia no desate acerca de seu cabimento na espécie. 5. O reajuste do contrato administrativo é conduta autorizada por lei e convencionada entre as partes contratantes que tem por escopo manter o equilíbrio financeiro do contrato. Art. 55, III, da Lei nº 8.666 /93. Havendo previsão contratual, devido o reajustamento do contrato administrativo. 6. In casu, não se está a invocar teoria da imprevisão ou necessidade de revisão contratual para reequilíbrio econômico do contrato, mas sim reajuste de preços, em cumprimento de cláusula contratual, fundada na Lei Estadual nº 12.525/03, que se revela claramente devido. 7. Ausência de preclusão lógica ou renúncia do direito ao reajustamento dos preços. Eventual silêncio do particular que apenas pode gerar efeitos jurídicos quando for inquestionável a existência de uma manifestação de vontade (art. 111 c/c art. 114, do Código Civil). 8. Recurso de Apelação provido, à unanimidade. (TJ-PE - AC: 00060706020158170001, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 08/02/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2022)

Enfim, deixar de condenar o ente municipal ao pagamento dos reajustes seria beneficiar e permitir o enriquecimento sem causa do erário em detrimento aos serviços que foram devidamente prestados pela parte autora e prejuízos consideráveis a ela, de modo que não há que se falar em preclusão do direito da empresa requerente.

Por outro lado, tal como bem consignado no voto de relatoria, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"’nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis’, pelo que deve ser rechaçado o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da citação’. Confira-se os seguintes julgados: AREsp 1703305/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020 e AgInt no REsp 1776787/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019”
(AgInt no REsp n. 1.910.481/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022).

Nesse sentido:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO. REVISÃO QUANTO À LIQUIDEZ DA DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou no julgamento dos embargos de declaração que a aplicação da correção monetária obedece ao decidido em sede do julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 870.947, em Regime de Repercussão Geral (Tema 810), e que o STJ tem firme entendimento de que o termo inicial de incidência dos juros moratórios decorre da liquidez da obrigação, e que, em tais casos, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos exatos termos do artigo 397, caput, do CC/2002. Somente quando ilíquida, o termo inicial será a data da citação judicial, consoante o teor do artigo 397, parágrafo único, do CC/2002 c/c o artigo 219, caput, do CPC. 2. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola os arts. 489 e 1.022 do CPC. 3. É entendimento consolidado no STJ que, nos contratos administrativos, "(...) em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação. Nesse norte: AgInt no AREsp 1.473.920/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2019". (AgInt no REsp n. 1.928.405/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021.) 4. A revisão do entendimento adotado quanto à liquidez da obrigação não é possível em sede especial porquanto implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.391.070/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Com relação à correção monetária, no mesmo sentido, esta deve incidir a partir do momento do inadimplemento, com base no IPCA-IBGE, senão vejamos:

“
EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA – Sentença de improcedência – Contrato administrativo aliado à nota fiscal, é documento hábil para embasar a ação de execução - Município que não logrou desconstituir a liquidez do título extrajudicial - Administração que deve efetuar o pagamento pelos serviços prestados pela contratada - É devido pela Administração Pública o pagamento dos serviços já prestados, sob pena de enriquecimento sem causa – Incidência de juros de mora e da correção monetária, tendo em vista que a empresa pública não efetuou o pagamento no prazo avençado no contrato - Juros e correção monetária – Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) – Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE (Tema 810) e REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905) – Sentença de improcedência mantida - Ratificação dos fundamentos da sentença, cujos elementos de convicção não foram infirmados (art. 252 do RITJSP/2009) - Recurso de apelação não provido. (TJ-SP - AC: 10032550220198260157 SP 1003255-02.2019.8.26.0157, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 27/08/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2021)

Deverá ser observado, ainda, o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, o qual estabelece o índice oficial de remuneração da poupança, a título de juros moratórios.

Porém, oportuno lembrar que a Emenda Constitucional n. 113/2021 inovou nessa seara, como se extrai de seu art. 3º,
ipsis litteris:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Logo, diante da modificação do Texto Constitucional, vigente a partir de 09/12/2021, evidente que, após este marco temporal, sobre a condenação deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos; como já decidido por esta augusta Câmara Cível:

[...] 4) Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária. 5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido. 6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)

Finalmente, acertada a postergação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do art. 85, §4º, II, do CPC, por ser ilíquida a condenação.

Diante do exposto, pedindo
vênia
ao E. Relator, divirjo parcialmente de seu judicioso voto, para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por DUTO ENGENHARIA LTDA., consequentemente, reformar parcialmente a r. sentença primeva, estabelecendo que os juros de mora e a correção monetária sobre os valores referentes às medições e reajustamentos cujos pagamentos restaram formalizados fora do prazo, sejam acrescidos pela correção monetária e os juros de mora durante o período de atraso, a partir do inadimplemento, devendo a correção incidir com base no IPCA-IBGE, bem como os juros de 0,5% ao mês, tudo a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Por outro lado, conheço e NEGO PROVIMENTO ao apelo manejado pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, e, por fim, mantenho os demais termos da r. sentença objurgada que não foram objeto de reforma.

Diante do desprovimento do recurso manejado pelo ente municipal, a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA SAYONARA COUTO BITTENCOURT:-

Senhor Presidente, pela ordem.

Diante do voto divergente do Desembargador Raphael Americano Câmara, gostaria do retorno dos autos, uma nova vista para analisar o processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete da Desembargadora Sayonara Couto Bittencourt.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 04/02/2025

V O T O

PEDIDO DE RETORNO

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT:-

Eminentes
Desembargadores
,
para rememorá-los, estamos diante do julgamento
de
duas
apelaç
ões

interpost
a
s
em face de
sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Duto Engenharia Ltda em face do Município de Vila Velha
“
para reconhecer direito da autora de recebimento da correção monetária referente ao período entre as medições e o efetivo recebimento; bem como do período entre o vencimento dos reajustamentos devidos e o efetivo recebimento; além de juros de mora desde a citação, a serem apurados em liquidação de sentença; assim como as medições de reajustamentos, referidas na inicial
”
.

O douto Relator Des.
Fernando Estevam Bravim Ruy
conheceu
dos recursos para
“
conheço dos recursos voluntários, assim como da remessa necessária, para lhes dar parcial provimento e reformar em parte a r. sentença atacada e sujeita ao duplo grau de jurisdição, rejeitando o pedido autoral relativo ao pagamento de reajustamentos contratuais, e fixando como termo inicial para o juros de mora das medições pagas em atraso o 1º dia do inadimplemento.
”

O Des. Raphael Americano Câmara, por sua vez, inaugurou divergência para “
para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por DUTO ENGENHARIA LTDA, consequentemente, reformar parcialmente a r. sentença primeva, estabelecendo que os juros de mora e a correção monetária sobre os valores referentes às medições e reajustamentos cujos pagamentos restaram formalizados fora do prazo, sejam acrescidos pela correção monetária e os juros de mora durante o período de atraso, a partir do inadimplemento, devendo a correção incidir com base no IPCA-IBGE, bem como os juros de 0,5% ao mês, tudo a ser apurado em fase de liquidação de sentença.
Por outro lado, conheço e NEGO PROVIMENTO ao apelo manejado pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, e, por fim, mantenho os demais termos da r. sentença objurgada que não foram objeto de reforma.
”

Pedi vista dos autos para examinar com mais acuidade os argumentos recursais e, com a análise apurada dos autos eletrônicos, no que se refere ao ponto destoante
não vejo razões para de
scurar d
a divergência apresentada, motivo pelo qual reformulo minha anterior posição.

Isto porque, o reajustamento decorre da aplicação da Lei de Licitações e contratos administrativos, não constituindo os aditivos contratuais
como
substitutos
tampouco caracteriza renúncia a tal incidência.

Aliás, como bem destacou
no voto divergente, “
deixar de condenar o ente municipal ao pagamento dos reajustes seria beneficiar e permitir o enriquecimento sem causa do erário em detrimento aos serviços que foram devidamente prestados pela parte autora e prejuízos consideráveis a ela, de modo que não há que se falar em preclusão do direito da empresa requerente.
”.

Assim, sem qualquer delonga
,
pedindo vênia ao Relator,
acompanho integralmente
a divergência
para dar provimento ao recurso interposto por DUTO ENGENHARIA LTDA e reformar parcialmente a sentença ao passo que nego provimento ao recurso do Município de Vila Velha, nos termos do voto condutor.

É
como
voto
.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 11/02/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

T
rata-se de apelações cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e por
DUTO ENGENHARIA LTDA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que julgou procedente o pedido autora“
para reconhecer direito da autora de recebimento da correção monetária referente ao período entre as medições e o efetivo recebimento; bem como do período entre o vencimento dos reajustamentos devidos e o efetivo recebimento; além de juros de mora desde a citação, a serem apurados em liquidação de sentença; assim como as medições de reajustamentos, referidas na inicial
”.

Em seu voto de relatoria, o eminente
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
d
eu parcial provimento aos recursos

para reformar em parte a sentença impugnada e sujeita ao duplo grau de jurisdição, rejeitando o pedido autoral relativo ao pagamento de reajustamentos contratuais e fixando como termo inicial para os juros de mora das medições pagas em atraso o 1º dia do inadimplemento.

Consignou o Relator que “
os aditamentos não trataram de simples prorrogações de prazos contratuais, mas estabeleceram expressamente o valor aditado, com a previsão da dotação orçamentária respectiva, o que inviabiliza os pretendidos reajustamentos (que desconsideram todos os aditivos firmados durante a execução do contrato)
”
.

Destacou, ainda, que “
em relação ao incontroverso atraso no pagamento das medições (inclusive reajustamentos medidos), objeto especificamente de remessa necessária, não merece retoque a r. sentença, porquanto, tal como devidamente fundamentado pelo juízo a quo, incide a correção monetária no período da mora, que tem termo inicial previsto no contrato (mês subsequente ao da execução do serviço, aferida pela medição) e termo final a data do efetivo pagamento, matéria contra a qual sequer se insurgiu o ente público.
”

A divergência foi instaurada pelo eminente

Desembargador Raphael Americano Câmara
, que
deu provimento

ao recurso interposto por Duto Engenharia Ltda.

para reformar parcialmente a sentença, estabelecendo que os juros de mora e a correção monetária sobre os valores referentes às medições e reajustamentos cujos pagamentos restaram formalizados fora do prazo, sejam acrescidos pela correção monetária e os juros de mora durante o período de atraso, a partir do inadimplemento, devendo a correção incidir com base no IPCA-IBGE, bem como os juros de 0,5% ao mês, tudo a ser apurado em fase de liquidação de sentença. Ainda,
negou provimento ao recurso do Município de Vila Velha
.

Para tanto, entendeu o eminente Desembargador que “
deixar de condenar o ente municipal ao pagamento dos reajustes seria beneficiar e permitir o enriquecimento sem causa do erário em detrimento aos serviços que foram devidamente prestados pela parte autora e prejuízos consideráveis a ela, de modo que não há que se falar em preclusão do direito da empresa requerente
”
.

Por seu turno, a

eminente
Desembargadora

Substituta Sayonara Couto Bittencourt

inicialmente acompanhou o Relator e, posteriormente, reformulou seu entendimento, a fim de acompanhar a

divergência.

Pois bem.

Diante do resultado não unânime, vieram os autos, então, em virtude da aplicação da técnica de julgamento estendido (art. 942 do CPC).

Sem delongas,
tenho por acompanhar o voto proferido pelo

eminente Desembargador Raphael Americano Câmara
, pois, conforme consignado por S. Exª., “
do capítulo que trata sobre o reajustamento, denota-se que a empresa recorrida, a partir do 13º mês da data base, tem o direito à aplicabilidade de tal instituto, ainda mais por inexistir nos autos, precisamente nos termos aditivos, qualquer pacto expresso de renúncia ao reajustamento do contrato
”
.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Senhor Presidente, acompanho divergência do Desembargador Raphael Americano Câmara

vfc*

1
As demais folhas ditas ausentes na petição do evento 6735266, constam da digitalização, que foi repetida, com exceção do volume 7.

2

Para elucidar,
destacam-se
os seguintes documentos
:

1. Contrato Administrativo nº 001/2012

1.1. Pagamento das medições fora do prazo

[requerimento administrativo – doc. 1.8 –
protocolo em 22/11/2016
com pedido
de pagamento de correção monetária das medições pagas em atraso referente ao período de 17/1/2012 a 31/07/2016,
até medição vencida em 31/8/16
(47ª)
– fl
s
. 266/7,
sendo as demais inequivocamente pleiteadas dentro do prazo prescricional quinquenal
]

2014 – Medições 13ª a 25ª –
(iniciadas em 1/1/14 até 31/12/14)
vencidas entre 28/02/2014 a 3
1
/01/2015
(
planilha
fl. 270)

2015 – Medições
2
6ª a 38ª –
(iniciadas em 1/1/15 até 31/12/15)
vencidas entre 28/02/2015 a 3
1
/01/2016
(
planilha
fl. 271)

2016 – Medições 39ª a 51ª –
(iniciadas em 1/1/16 até 31/12/16)
vencidas entre 29/02/2016 a 30/01/2017
(
planilha parcial
fl. 272 – a
té
31/8/16)

2017 – Medições 52ª a 62ª –
(iniciadas em 1/1/17 até 31/12/17)
vencidas entre 30/03/2017 a 30/01/2018.

1.2. Pagamento dos reajustamento dos preços, inseridos nas medições, fora do prazo
[todas pleiteadas dentro do prazo prescricional
]

2014 – Medições 13ª a
18ª
–
(iniciadas em 1/1/2014 ate 31/5/14)
vencidas entre 28/02/2014 a
30/06/2014
(
solicitações de reajustamento às
fls. 206,
208
/211
,
ver
doc.
1.10,
processo administrativo em que
apurado o valor pela Controladoria Geral Municipal
em 12/11/14,
objeto do 1º Termo de Apostilamento
datado de 22/12/2014, com suspensão do processo aguardando disponibilidade orçamentária e financeira durante o ano de 2015, e emissão de nota de empenho em 03/10/2016
)

2017 – Medições 52ª a 6
1
ª –
(iniciadas em 1/2/17 até 30/11/17)
vencidas entre 30/03/2017 a 30/
12
/201
7
(
solicitações de reajustamento às
fls. 252/262
,
ver
doc.
1.11,
processo administrativo no qual
deferido
o pedido
em 7/11/17,
cuja despesa foi liquidada, com autorização de pagamento em 27/12/2017
)

1.3. Ausência de pagamento do reajustamento de preços nas medições
[ver
doc. 1.10,
indeferimento da concessão de reajuste às medições de serviços entre janeiro a dezembro de 2013 em 23/10/2014
]

2013
– Medições
10ª
(iniciada em 1/1/13 até 9/1/13)
/ 1ª a 12ª
(iniciada em 10/1/13 até 31/12/13)
– vencidas entre 28/02/2013 a 30/01/2014
[
fls. 193/204
(solicitações de reajustamento 1ª a 12ª medições)
;
fls. 275/6 (reiteração de solicitação de pagamento de reajustamento relacionada à 10ª medição d
e 1
º
a 31/12/2012, com base no orçamento março/2011
protocolo de 23/8/13,
e da
1ª a 4ª medição, de 10/1/13 a 30/4/2013,
protocolo
de
23/8/13)
; fl
s
. 277/280
(solicita pagamento das medições de reajustamento maio/12 a maio/14, protocolos
de
14 e 17/7/14);
fls. 282
(reitera pedido de pagamento de reajustamento 1ª a 12ª, protocolo em 30/8/15; fls. 284/7 (reitera pedido de pagamento de reajustamento de janeiro de 2013 a julho de 2016,
protocolo de 14/9/16
);
fls. 288/292 (reitera pedido em 05/10/2016); fls. 293/5 (pedidos reajustamento
até a 53ª medição, protocolo em 11/5/17)
]
.

2014 – Medições 19ª a 25ª
(iniciadas em 1/6/14 até 21/12/14)
– vencidas entre 30/07/2014 a 30/01/2015
(fls. 212/218
requerimentos pagamento de reajustamento
)

2015 – Medições 26ª a 38ª
(iniciadas em 1/1/15 até 31/12/15)
– vencidas entre
28/2/15
a
30/1/16
(fls. 220/236
requerimentos pagamento de reajustamento
)

2016 – Medições 39ª a 51ª
(iniciadas em 1/1/16 até 31/12/16)
– vencidas entre 29/02/2016 a 30/01/2017
(fls. 238/250
requerimentos pagamento de reajustamento
)

2017 – Medição 62ª
(iniciada em 1/12/17 a 31/12/17) –
vencida em 30/01/2018
(fl. 263,
requerimento pagamento de reajustamento
)

2
. Contrato Administrativo nº 00
2
/2012

2
.1. Pagamento das medições fora do prazo
[requerimento administrativo – doc. 2.8 –
protocolo em 22/11/2016
com pedido
de pagamento de correção monetária das medições pagas em atraso referente ao período de 17/1/2012 a 31/07/201
6 –
fls. 481/2
,
sendo as demais inequivocamente pleiteadas dentro do prazo prescricional quinquenal
]

2014 – Medições 13ª a 25ª – vencidas entre 28/02/2014 a 3
1
/01/2015
(planilha fl. 485)

2015 – Medições
2
6ª a 38ª – vencidas entre 28/02/2015 a 30/01/2016
(planilha fl. 486)

2016 – Medições 39ª a 51ª – vencidas entre 29/02/2016 a 3
1
/01/2017
(
planilha parcial
fl.
487
– a
té
31/8/16)

2017 – Medições 52ª a 62ª – vencidas entre 30/03/2017 a 30/01/2018

2
.2. Pagamento dos reajustamento dos preços, inseridos nas medições, fora do prazo
[requerimento administrativo
reiterando adimplemento dos reajustes
– doc.
2
.
9;
conferir doc. 2.5
]

[todas pleiteadas dentro do prazo prescricional
]

2014 – Medições 13ª a
18ª
– vencidas entre 28/02/2014 a
30/06/2014
(solicitações de reajustamento às fls. 424/429,
ver
doc.

2
.10,
processo administrativo em que
apurado o valor pela Controladoria Geral Municipal
em 25/11/14,
objeto do
3
º Termo de Apostilamento
datado de
22/12/2014,
com suspensão do processo aguardando disponibilidade orçamentária e financeira durante o ano de 2015, e emissão de nota de empenho em
03/10/2016
)

2017 – Medições 52ª a 6
1
ª – vencidas entre 30/03/2017 a 30/
12
/201
7
(solicitações de reajustamento às fls.
466/477
,
ver
doc.

2
.1
1,
processo administrativo no qual
deferido
o pedido
em

7
/11/17
,
cuja despesa foi liquidada, com autorização de pagamento em 27/12/2017
)

2
.3. Ausência de pagamento do reajustamento de preços nas medições
[doc. 2.10,
indeferimento da concessão de reajuste às medições de serviços entre janeiro a dezembro de 2013 em
10/11/
2014
]

2013
– Medições
10ª/1ª a 12ª – vencidas entre 28/02/2013 a 30/01/2014
(solicitações de reajustamentos à
s
fls. 411/422;
reiteração de solicitação de pagamento de reajustamento relacionada à 10ª medição d
e 1
º
a 31/12/2012, com base no orçamento março/2011
protocolo de
05/08/2013,
à
fl. 490;
solicitação de
pagamento das medições de reajustamento de
maio/12 a maio/14, protocolos
de
14 e 17/7/14,
às fls. 492/495;
reitera
ção do
pedido de pagamento de reajustamento 1ª a 12ª, protocolo em
2
0/8/15,
às fls. 496/8;
reitera
ção do
pedido de pagamento de reajustamento de janeiro de 2013 a julho de 2016,
protocolo de 14/9/16,
às fls. 499/503;
r
eitera pedido em 05/10/2016

às fls. 504/508; pedido de reajustamento até a
53ª medição, protocolo em 11/5/17,
às fls. 509/ 511
)

2014 – Medições 19ª a 25ª – vencidas entre 30/07/2014 a 30/01/2015
(solicitações de reajustamentos à
s
fls. 430/436)

2015 – Medições 26ª a 38ª – vencidas entre 28/05/2015 a 30/01/2016
(solicitações de reajustamentos à fls. 438/450)

2016 – Medições 39ª a 51ª – vencidas entre 29/02/2016 a 30/01/2017
(solicitações de reajustamentos à fls. 452/
464
)

2017 – Medição 62ª – vencida em 30/01/2018
(solicitação de reajustamento à fl. 478)

3
. Contrato Administrativo nº 00
3
/2012

3
.1. Pagamento das medições fora do prazo
[requerimento administrativo – doc.
3
.8 –
protocolo em 22/11/2016
com pedido
de pagamento de correção monetária das medições pagas em atraso referente ao período de 17/1/2012 a 31/07/201
6 –
fls.
683/
4
,
sendo as demais inequivocamente pleiteadas dentro do prazo prescricional quinquenal
]

2014 – Medições 13ª a 25ª – vencidas entre 28/02/2014 a 30/01/2015
(planilha fl. 687)

2015 – Medições
2
6ª a
34
ª – vencidas entre 28/02/2015 a 30/01/2016
(planilha fl. 688)

2016 – Medições 3
5
ª a
47
ª – vencidas entre 29/02/2016 a 30/01/2017
(planilha parcial fl. 689)

2017 – Medições
48
ª a
5
6ª – vencidas entre 30/03/2017 a 30/
11
/201
7

3
.2. Pagamento dos reajustamento dos preços, inseridos nas medições, fora do prazo
[requerimento administrativo
reiterando adimplemento dos reajustes
– doc.
3
.
9;
conferir doc. 3.5
]

2014 – Medições 1
4
ª a
18ª
– vencidas entre 28/02/2014 a
30/06/2014
(
(solicitações de reajustamento às
fls. 633/637)
(
ver
doc.

3
.10,
processo administrativo em que
apurado o valor pela Controladoria Geral Municipal
em 25/11/14,
objeto do
3
º Termo de Apostilamento
datado de
22/12/2014,
com suspensão do processo aguardando disponibilidade orçamentária e financeira durante o ano de 2015, e emissão de nota de empenho em
03/10/2016
)

2017 – Medições
48
ª a
5
6ª – vencidas entre 30/03/2017 a 30/
1
1
/201
7
(
solicitações de reajustamento às
fls. 670/680)
(
ver
doc.

3
.1
1,
processo administrativo no qual
deferido
o pedido
em

7
/11/17
,
cuja despesa foi liquidada, com autorização de pagamento em 27/12/2017
)

3
.3. Ausência de pagamento do reajustamento de preços nas medições
[doc. 3.10 -
indeferimento da concessão de reajuste às medições de serviços entre janeiro a dezembro de 2013 em
14
/11/
2014
]

2013
– Medições
10ª/1ª a 12ª – vencidas entre 28/02/2013 a 30/01/2014
(solicitações de reajustamentos à
s
fls.
618/630
;
reiteração de solicitação de pagamento de reajustamento relacionada à 10ª medição d
e 1
º
a 31/12/2012, com base no orçamento março/2011
protocolo de
23
/08/2013,
à
fl.
692
;
solicitação de
pagamento das medições de reajustamento de
maio/12 a maio/14, protocolo 17/7/14,
às fls.
693/694
;
reitera
ção do
pedido de pagamento de reajustamento 1ª a 12ª, protocolo em
2
0/8/15,
às fls.
695
/
7
;
reitera
ção do
pedido de pagamento de reajustamento de janeiro de 2013 a julho de 2016,
protocolo de 14/9/16,
às fls.
698
/
701
;
r
eitera pedido em 05/10/2016

às fls.
702/6
; pedido de reajustamento até a
49
ª medição, protocolo em 11/5/17,
às fls.
707
/
709
)

2014 – Medições 1
3
ª/
19º
a 25ª – vencidas entre 30/07/2014 a 30/01/2015
(
solicitações de reajustamentos à
s
fls. 632
e 638
/644)

2015 – Medições 26ª a 3
4
ª – vencidas entre
30/03
/2015 a 30/01/2016
(
solicitações de reajustamentos à
s
fls. 646/654)

2016 – Medições 3
5
ª a
47
ª – vencidas entre 29/02/2016 a 30/01/2017
(
solicitações de reajustamentos à
s
fls. 656/
668)

4
. Contrato Administrativo nº 00
4
/2012

4
.1. Pagamento das medições fora do prazo
[requerimento administrativo – doc. 4.8 –
protocolo em 22/11/2016
com pedido
de pagamento de correção monetária das medições pagas em atraso referente ao período de 17/1/2012 a 31/07/201
6 –
fls.
889/890
,
sendo as demais inequivocamente pleiteadas dentro do prazo prescricional quinquenal
]

2014 – Medições 13ª a 25ª – vencidas entre 28/02/2014 a 30/01/2015
(planilha fl. 89
3
)

2015 – Medições
2
6ª a
3
8
ª – vencidas entre 28/02/2015 a 30/01/2016
(planilha fl. 89
4
)

2016 – Medições 3
9
ª a
51
ª – vencidas entre 29/02/2016 a 30/01/2017
(planilha
parcial
fl. 89
5
)

2017 – Medições
52
ª a
59
ª – vencidas entre 30/03/2017 a 30/
10
/201
7

4
.2. Pagamento dos reajustamento dos preços, inseridos nas medições, fora do prazo
[requerimento administrativo
reiterando adimplemento dos reajustes
– doc.
4
.
9;
conferir doc. 4.5
]

2014 – Medições 1
4
ª a
18ª
– vencidas entre 28/02/2014 a
30/06/2014
(
solicitações de reajustamento às fls.
836/840
,
ver
doc.

4
.10,
processo administrativo em que
apurado o valor pela Controladoria Geral Municipal
em 25/11/14,
objeto do
3
º Termo de Apostilamento
datado de
22/12/2014,
com suspensão do processo aguardando disponibilidade orçamentária e financeira durante o ano de 2015, e emissão de nota de empenho em
03/10/2016
)

2017 – Medições
52
ª a
5
9
ª – vencidas entre 30/03/2017 a 30/
10
/201
7
(
solicitações de reajustamento às fls.
877/885
,
ver
doc.

4
.1
1,
p
rocesso administrativo no qual
deferido
o pedido
em

7
/11/17
,
cuja despesa foi liquidada, com autorização de pagamento em 27/12/2017
)

4
.3. Ausência de pagamento do reajustamento de preços nas medições
[doc. 4.10 -
indeferimento da concessão de reajuste às medições de serviços entre janeiro a dezembro de 2013 em
07
/11/
2014
]

2013
– Medições
10ª/1ª a 12ª – vencidas entre 28/02/2013 a 30/01/2014
(solicitações de reajustamentos à
s
fls.
821/833
e 898/902
;
reiteração de solicitação de pagamento de reajustamento relacionada à 10ª medição d
e 1
º
a 31/12/2012, com base no orçamento março/2011
protocolo
s
de
05 e 23
/08/2013,
à
s
fl
s
.
903/4
;
reiteração de solicitação de pagamento de reajustamento janeiro a abril 2013 à fl. 905, e d abril a dezembro de 2013 às fls. 906/908, protocolo em 20/08/2015;
solicitação de
pagamento das medições de reajustamento de
março/13 a julho
/
16
, protocolo
14/09/2016

às fls.
909/912
;
reitera
ção do
pedido de pagamento de reajustamento 1ª a 12ª, protocolo em
05/10/2016

às fls.
913/917
;
reitera
ção do
pedido de pagamento de reajustamento de
março
de 2013 a
janeiro
de 201
7
,
protocolo de
11/5/17
às fls.
918/920
)

2014 – Medições 1
3
ª/
19º
a 25ª – vencidas entre
28/02
/2014 a 30/01/2015
(
solicitações de reajustamentos à
s
fls.
835 e 841/847)

2015 – Medições 26ª a 3
8
ª – vencidas entre
28/02/
2015 a 30/01/2016
(
solicitações de reajustamentos à
s
fls.
849/861)

2016 – Medições 3
9
ª a
51
ª – vencidas entre 29/02/2016 a 30/01/2017
(
solicitações de reajustamentos à
s
fls.
863/875)

5
. Contrato Administrativo nº 00
5
/2012

5
.1. Pagamento das medições fora do prazo
[requerimento administrativo – doc. 5.8 –
protocolo em 22/11/2016
com pedido
de pagamento de correção monetária das medições pagas em atraso referente ao período de 17/1/2012 a 31/07/201
6 –
fls.
1106/7
,
sendo as demais inequivocamente pleiteadas dentro do prazo prescricional quinquenal
]

2014 – Medições 13ª a 25ª – vencidas entre 28/02/2014 a 30/01/2015
(planilha fl. 1110)

2015 – Medições
2
6ª a
3
8
ª – vencidas entre 28/02/2015 a 30/01/2016
(planilha fl. 1111)

2016 – Medições 3
9
ª a
5
0
ª – vencidas entre 29/02/2016 a 30/
12/2016
(planilha parcial fl. 1112)

2017 – Medições
5
1
ª a
5
7
ª – vencidas entre 30/03/2017 a 30/
09
/201
7

5
.2. Pagamento dos reajustamento dos preços, inseridos nas medições, fora do prazo
[requerimento administrativo
reiterando adimplemento dos reajustes
– doc. 5.
9;
conferir doc. 5.5
]

2013 –
Medições
10ª/1ª a 12ª
– vencidas entre
28/02/2013 a 30/01/2014
(
solicitações de reajustamento às fls.
1041/1053, 1115/112
3 e 1126/8
,
ver
doc.

5
.10,
processo administrativo em que
apurado o valor pela Controladoria Geral Municipal
em
0
6/
0
7
/1
6
,
objeto do
4
º Termo de Apostilamento
datado de
07/07/2016
,
com suspensão do processo aguardando disponibilidade orçamentária e financeira durante o ano de 2015, e emissão de nota de empenho em
08/07/2016
)

2014 – Medições 1
3
ª a
25
ª
– vencidas entre 28/02/2014 a
30/01/2015

(
solicitações de reajustamento às fls.
1055/1067
(cf. doc. 5.10
)

2016 – Medições
4
6ª a 49ª – vencidas entre 30/08/2016 a 30/11/2016

2017 – Medições
5
1
ª a
5
7
ª – vencidas entre 30/03/2017 a 30/
09
/201
7
(
solicitações de reajustamento às fls.
1096/1103
,
ver
doc.

5
.10,
p
rocesso administrativo no qual
deferido
o pedido
em

7
/11/17
,
cuja despesa foi liquidada, com autorização de pagamento em 27/12/2017
)

5
.3. Ausência de pagamento do reajustamento de preços nas medições
[requerimento administrativo, com manifestação do ente público – doc. 5.10 e 5.11]

2015 – Medições 26ª a 3
8
ª – vencidas entre
28/02/
2015 a 30/01/2016
(
solicitações de reajustamento às fls.
1069/1081,
fls. 1129/34
)

2016 – Medições 3
9
ª a
(46ª a 49ª**)
50
ª – vencidas entre 29/02/2016 a 30/
12/2016*

(
solicitações de reajustamento às fls.
1083/1094,
fls. 1133/4
)

3

Cf. Doc. 2.10,
Contrato Administrativo nº 00
2
/2012,
p
rocesso nº 36.10
8
/2014,
fl
s
. 4
8/5
3
, datado de 10/11/2014
;
Doc. 3.
1
0, Contrato
Administrativo nº
003/2012,
processo nº 36.105/2014, fls. 46/50,
datado de
13/11/2014
; Doc. 4.10, Contrato Administrativo nº 004/2012, processo nº 36.103/2014, fls. 44/
50, datado de 07/11/2014.

4

Doc. 5.10, Contrato Administrativo nº 005/2012, processo nº
26.823/
2016
, fls.
122/130
, datado de
31/05/2016.

5
Os aditamentos, na hipótese, não se limitaram ao prazo de vigência, diferente do que já foi decidido no seguinte processo (em que vencido o relator originário, que também identificava a preclusão pela manutenção do preço original): REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA INOVAÇÃO RECURSAL IDENTIFICADA RECURSO NÃO CONHECIDO APELAÇÃO DE DUTO ENGENHARIA LTDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO ADITIVO PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA A DIREITOS DE REAJUSTES INOCORRÊNCIA APELO PROVIDO REMESSA NECESSÁRIA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ERRO MATERIAL SANADO. 1 Identificada inovação recursal na apelação interposta pelo Município de Vila Velha, dela não se conhece, acolhendo-se a preliminar suscitada por Duto Engenharia Ltda. em contrarrazões. 2 No caso dos autos consta do contrato de obras nº 012/2008 expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores avençados, na forma da cláusula VIII do pacto. Logo, revela-se devido o reajuste, notadamente porque a referida previsão não restou revogada pelos aditivos subsequentes e o 7º termo aditivo mencionado pelo eminente Relator apenas aditou o prazo de vigência, contendo na cláusula quarta a expressa ressalva de que [...]ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº 012/2008[...]. 3 A cláusula quarta do 7º termo aditivo convencionada por ambas as partes é suficiente para manter hígida e válida a cláusula de reajuste do contrato de obra nº 012/2008, sobretudo porque não há incompatibilidade dos institutos e inexiste previsão no contrato de que deveria haver dita consignação expressa no aditivo contratual, sendo que intelecção diversa atentaria contra a boa-fé contratual. 4 Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas. 5 Apelação cível de Duto Engenharia Ltda. conhecida e provida. 6 Em sede de Remessa Necessária retifica-se o erro material para condenar o Município de Vila Velha no pagamento das custas e honorários advocatícios na forma estabelecida na sentença impugnada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170243527, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Tratam-se de
remessa necessária
e
dois recursos de apelação cível
interpostos, respectivamente, por
DUTO ENGENHARIA LTDA
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
“para reconhecer direito da autora de recebimento da correção monetária referente ao período entre as medições e o efetivo recebimento; bem como do período entre o vencimento dos reajustamentos devidos e o efetivo recebimento; além de juros de mora desde a citação, a serem apurados em liquidação de sentença; assim como as medições de reajustamentos, referidas na inicial”
.

Em sessão pretérita, iniciado o julgamento,
o e. Des. Relator Fernando Estevam Bravin Ruy proferiu voto no sentido de dar parcial provimento aos recursos, bem como reformar, em parte, a r. sentença primeva quanto à remessa necessária
, para rejeitar tanto o pedido autoral relativo ao pagamento de reajustamentos contratuais, bem como fixar como termo inicial para o juros de mora das medições pagas em atraso o 1º dia do inadimplemento.

Para tanto, no que concerne à rejeição da prejudicial de mérito da prescrição, tal como concluiu o juízo
a quo
, sustentou S. Exª que
“[...] os pedidos administrativos relativos aos pagamentos da correção monetária das medições pagas em atraso e de reajustamento dos preços têm o condão de suspender o prazo prescricional quinquenal, que somente volta a correr a partir da decisão administrativa, sem que tenha se operado, no caso, a prescrição quinquenal quando do ajuizamento da demanda em 03/04/2019”
.

Posteriormente, sustentou o voto condutor que teriam sido firmado cinco contratos administrativos de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos prédios pertencentes à rede municipal de ensino de Vila Velha/ES, e todos estabeleceram a possibilidade de reajustamento dos preços, em conformidade com as normas vigentes, a partir do 13º mês da data da proposta, mantida a periodicidade de 12 meses para os preços propostos e os preços reajustados.

Contudo, consignou o E. Relator que
“[...] posteriormente, foram firmados aditivos prorrogando o prazo de execução e vigência do contrato, inclusive com aditamento do valor contratual, ora expressamente repetindo o anterior, ora com acréscimo de valor oriundo de reajustamento contratual, de modo que não foram deferidos os pedidos de reajustamentos formulados após a prorrogação da avença, diante da ausência de ressalva quanto à atualidade do preço praticado”
.

Fundamentou, ainda, no sentido que, no caso concreto,
“[...] o prazo de execução previsto nos contratos administrativos era de 12 meses, antes do qual não era possível o reajustamento dos preços, sendo que os aditamentos que prorrogaram esse prazo deixaram muito claro o valor dos contratos aditados, todos escritos por extenso e com expressa indicação das respectivas dotações orçamentárias, sendo que determinados aditivos até estabeleceram efetivos reajustes, fixando novos valores contratuais (com dotação orçamentária respectiva), assegurado ainda reajustamentos específicos pleiteados durante a execução do contrato, reforçando a tese de preclusão lógica (apesar dos novos pedidos de reajustamento durante a execução do contrato)”
.

Aduziu, ainda, que os aditamentos firmados entre as partes não se trataram de simples prorrogações de prazos contratuais, mas estabeleceram expressamente o valor aditado, com a previsão da dotação orçamentária respectiva, o que inviabiliza os pretendidos reajustamentos.

Enfatizou que, na hipótese vertente,
“[...] mesmo ciente da razão da negativa administrativa, nos idos de 2014, a contratada ainda firmou outros dois aditivos em 2015 e 2016 em todos os contratos, que prorrogaram prazos e aditaram valores conforme o último reajustamento, com expressa indicação da respectiva dotação orçamentária, o que foi por ela ignorado ao formular novos pedidos de reajustamento”
.

Por fim, concluiu o seu judicioso voto no sentido que, tal como devidamente fundamentado pelo Magistrado de primeiro grau,
“[...] incide a correção monetária no período da mora, que tem termo inicial previsto no contrato (mês subsequente ao da execução do serviço, aferida pela medição) e termo final a data do efetivo pagamento, matéria contra a qual sequer se insurgiu o ente público”
, bem como que os juros de mora incidem a partir do primeiro dia do inadimplemento da obrigação, positiva e líquida (artigo 397, caput, do Código Civil).

A e. Desª. Substituta Sayonara Couto Bittencourt acompanhou o voto de relatoria.

Na sequência, diante da brilhante sustentação oral realizada pelo patrono da parte requerente e da densidade dos fundamentos adotados no voto condutor, solicitei vista dos autos para melhor analisar a questão.

Pois bem.

Após analisar as robustas considerações explanadas pelo advogado da parte autora da tribuna, bem como analisar o voto proferido pelo douto Relator, registro
divergência parcial
pelos motivos que passo a expor.

Como se sabe, visando cumprir o que determina a Constituição Federal, o legislador, com a finalidade de manter as condições previstas no contrato administrativo, criou dois institutos: o reequilíbrio econômico financeiro e o reajuste contratual em sentido amplo.

Vejamos a explicação doutrinária para os referidos institutos:

“[...] o reajuste (em sentido amplo), vinculado à álea ordinária, e o reequilíbrio econômico-financeiro, vinculado à álea extraordinária. A álea ordinária consiste no risco relativo à possível ocorrência de um evento futuro desfavorável, mas previsível ou suportável. [...] Já a álea extraordinária é compreendida como um risco ordinariamente imprevisível, que, pela imprevisibilidade e onerosidade excessiva, prejudica os cálculos realizados pelas partes, quando da celebração do contrato.

O reajuste em sentido amplo, instrumento destinado à revisão da álea ordinária, pode ser classificado em duas espécies: reajuste em sentido estrito e repactuação.

Necessário pontuar: reajustar em sentido estrito, repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro (ou recomposição extraordinária do equilíbrio econômico) são institutos diferentes, que podem ocorrer em diversas situações de contratações administrativas. Não obstante, o propósito de tais institutos é genericamente o mesmo; manter as condições efetivas da proposta, garantia prevista pelo próprio inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal (TORRES, Ronny Charles Lopes de. Leis de licitações pública comentada. 7ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 432)

Na hipótese vertente, em análise do acervo probatório acostados aos autos, entendo que, tal como bem fundamentado na r. sentença objurgada, os contratos firmados entre as partes litigantes de prestação de serviços nº 001/2012, 002/2012, 003/2012, 004/2012 e 005/2012 fixaram como período de vigência o prazo de 15 (quinze) meses (cláusula quinta, item 5.4), constando dos referidos instrumentos a possibilidade de sua prorrogação (cláusula quinta, item 5.6), assim como previsão expressa quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores conforme índice específico convencionado (cláusula quarta).

Quanto a esse ponto (reajustamento), assim dispõem os contratos:

“CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO

4.1 - FORMA DE REAJUSTAMENTO – Os preços propostos, quando possível, serão reajustados de conformidade com as normas vigentes, desde a data da apresentação da proposta, atendendo, todavia, ao disposto nas Leis n°s 8.880/94 e 9.069/95, bem como na Medida Provisória n° 1.356/96. O reajustamento será aplicado a partir do 13° mês após a data da apresentação da proposta.

4.2 -Os reajustamentos de preços estarão ainda sujeitos a leis complementares, medidas provisórias e decretos que venham regulamentar novos procedimentos em função das medidas econômicas de interesse do País, do Estado do Espírito Santo, e do Município.

4.3 Para efeito do previsto neste item, os índices setoriais deverão se referir ao mês de apresentação da proposta, e ao 13° mês a partir dessa data, mantendo-se a periodicidade de 12 meses para os preços propostos e os preços reajustados.

4.4 - Os preços unitários contratuais serão reajustados de acordo com os índices Econômicos da Fundação Getúlio Vargas (F.G.V.) específicos para cada item de serviço e/ou fornecimento, dentre os quais:

[...]”

Vale destacar, ainda, que os mencionados contratos administrativos contaram com diversos aditivos, nos quais foram modificados a dotação orçamentária, bem como o prazo de vigência dos pactos.

Contudo, neles constou expressamente a ressalva de que ficariam intactas as demais cláusulas que não fossem alteradas pelos respectivos aditivos.

Assim, a despeito das considerações ventiladas pelo ente municipal, é inconteste que a cláusula acima mencionada não pode ser interpretada como sendo de “eficácia limitada”, uma vez que, ao contrário do que se possa pensar, não necessita de instrumento para o seu aperfeiçoamento.

Ora, da simples leitura do capítulo que trata sobre o reajustamento, denota-se que a empresa recorrida, a partir do 13º mês da data base, tem o direito à aplicabilidade de tal instituto, ainda mais por inexistir nos autos, precisamente nos termos aditivos, qualquer pacto expresso de renúncia ao reajustamento do contrato.

Ademais, apenas para efeito de argumentação, ressalto que o reajuste, em consonância com a legislação pertinente, independe de qualquer previsão expressa no contrato.

Ao tratar sobre tal instituto, transcrevo os artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93 (que regulamenta as licitações e contratos administrativos), senão vejamos

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo de licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, o dia e hora para recebimento da documentação proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

[...].

XI – critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...].

III – o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Por ser oportuno e relevante, cito abaixo diversos precedentes da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
APELO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
INOVAÇÃO RECURSAL IDENTIFICADA RECURSO NÃO CONHECIDO
APELAÇÃO DE DUTO ENGENHARIA LTDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO ADITIVO PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA A DIREITOS DE REAJUSTES INOCORRÊNCIA
APELO PROVIDO REMESSA NECESSÁRIA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ERRO MATERIAL SANADO. 1 Identificada inovação recursal na apelação interposta pelo Município de Vila Velha, dela não se conhece, acolhendo-se a preliminar suscitada por Duto Engenharia Ltda. em contrarrazões.
2 No caso dos autos consta do contrato de obras nº 012/2008 expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores avençados, na forma da cláusula VIII do pacto. Logo, revela-se devido o reajuste, notadamente porque a referida previsão não restou revogada pelos aditivos subsequentes e o 7º termo aditivo mencionado pelo eminente Relator apenas aditou o prazo de vigência, contendo na cláusula quarta a expressa ressalva de que [...]ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº 012/2008[...] . 3 A cláusula quarta do 7º termo aditivo convencionada por ambas as partes é suficiente para manter hígida e válida a cláusula de reajuste do contrato de obra nº 012/2008, sobretudo porque não há incompatibilidade dos institutos e inexiste previsão no contrato de que deveria haver dita consignação expressa no aditivo contratual, sendo que intelecção diversa atentaria contra a boa-fé contratual. 4 Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas. 5 Apelação cível de Duto Engenharia Ltda. conhecida e provida
. 6 Em sede de Remessa Necessária retifica-se o erro material para condenar o Município de Vila Velha no pagamento das custas e honorários advocatícios na forma estabelecida na sentença impugnada. (TJ-ES - APL: 00279785220178080035, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 03/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL DO PREÇO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SUCESSIVOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO LÓGICA AO REAJUSTAMENTO. INOCORRÊNCIA
. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1
. Embora o contrato de prestação de serviços nº 162/2015 tenha fixado o prazo de 12 meses para a execução da obra, consta do referido instrumento a possibilidade de sua prorrogação (cláusula segunda), assim como há expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores conforme índice específico convencionado, na forma da cláusula quarta do pacto. 2. Aliás, cumpre acentuar que O reajuste de contratos administrativos firmados pela Administração Pública é regido pelas disposições da Lei nº 10.192/2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, que estipulou as espécies de reajuste e a periodicidade mínima exigida - anual (art. 3º, § 1º) (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048150140621, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, DJ: 26/07/2019). 3. Assim, há de ser preservado o imperativo legal e contratual quanto ao pagamento dos preços pela execução do propalado contrato de prestação de serviços nº 162/2015 devidamente reajustados nos termos da cláusula 4.1., sem falar em preclusão lógica pelos sucessivos aditivos contratuais que, por sua vez, ratificaram as condições originais, dentre as quais, consequentemente, o reajustamento
. 4. Apelação provida. Sentença reformada.” (TJES, Classe: Apelação, 0002244-10.2018.8.08.0021 (021180021038), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0027978-52.2017.8.08.0035 Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTA EM CONTRATO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O reajuste dos preços, decorrente de correção monetária, não se confunde com a recomposição de preços. A correção monetária deve ocorrer de forma automática, sempre que ocorra a variação de certos índices, independente de averiguação efetiva do desequilíbrio entre as partes. 2. Prevista em contrato, a correção monetária anual do preço contratado independe de requerimentos do contratado ou de expressa menção em aditivo contratual cujo objeto não é incompatível com a cláusula contratual de correção monetária. 3. A entrega da obra ou o reconhecimento parcial do direito à correção monetária pelo contratante não presumem preclusão lógica ou perda do direito às diferenças de correção monetária , ainda mais quando o contratado não dá quitação integral do preço contratado, nem renúncia às parcelas de correção monetária que não foram pagas
. 4. Prevista em contrato a correção monetária do preço contratual após um ano da data da proposta, os valores correspondentes aos acréscimos a obra, previstos em aditivo, não deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data da proposta originária, mas apenas a partir da data da celebração do aditivo. 5. Recurso parcialmente provido.” (TJES, Apelação nº 008140028617, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, DJ: 09/01/2019)

Ainda sobre o tema, cito outros precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

"Reexame necessário e apelação - ação de cobrança - contrato administrativo - prestação de serviços de engenharia - inadimplemento do Município - prescrição - prazo aplicável - quinquenal - incidência do Decreto 20.910, de 1932 - reajustes contratuais - cláusula expressa - ratificação pelos aditivos - obrigação de pagamento - juros de mora - termo de incidência - aplicação do art. 397 do Código Civil - sentença confirmada em reexame necessário - 1ª apelação à qual se dá provimento e 2ª apelação prejudicada. 1. O prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto 20.910, de 1932, aplica-se às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, seja qual for a pretensão deduzida, em detrimento do prazo trienal, previsto no Código Civil. Entendimento firmado em recurso repetitivo, REsp 1.251.993/PR.
2. Dado que os reajustes do contrato administrativo estão expressamente previstos no contrato original, cuja cláusula foi ratificada em todos os termos aditivos, é inválida a escusa da Fazenda Pública Municipal para se furtar ao pagamento dos valores respectivos
. 3. Nos termos do art. 397 do Código Civil,"o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor"de modo que o termo inicial dos juros é a data do inadimplemento. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.21.082320-9/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2021, publicação da sumula em 21/ 07/ 2021) (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PELO RITO COMUM -
CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CLAÚSULA DE REAJUSTE ANUAL - ADITAMENTO - RATIFICAÇÃO - PAGAMENTO DEVIDO - PRECLUSÃO LÓGICA - INOCORRÊNCIA
- PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - FAZENDA PÚBLICA - PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TEMA N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -
Visto que o contrato administrativo continha cláusula expressa de reajuste anual, que foi ratificada no termo aditivo, a Fazenda Pública contratante deve arcar com o pagamento respectivo - Não há que se falar em preclusão lógica quando o Aditivo expressamente ratifica as cláusulas do contrato original, dentre as quais se encontra a previsão do reajustamento anual dos valores contratados
- O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos REsp n.º 1850512/SP, n.º 1877883/SP, nº. 1906623/SP e nº. 1906618/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."(Tema 1.076) - Impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios de sucumbência já fixados no patamar mínimo previsto no art. 85, § 3º, inci so II, do Código de Processo Civil (CPC/2015). (TJ-MG - AC: 50787413020188130024, Relator: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 10/11/2022, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
REAJUSTE DE PREÇOS. ART. 55, III, DA LEI 8.666/1993. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. ADITAMENTOS. PRECLUSÃO LÓGICA/RENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ausência de expresso e antecipado encerramento da instrução e produção de outras provas não acarreta a nulidade do feito, considerando que o artigo 355, I, do CPC/15, permite o julgamento antecipado do processo, no estado em que se encontra, sendo certo que ao magistrado incumbe proferir decisão de saneamento se não for o caso de julgar antecipadamente, de modo que, se o togado reputar suficientes para o julgamento do feito as provas colacionadas aos autos, deve apreciá-lo naquele momento.
2. Na espécie, firmaram as partes entre si contrato administrativo, decorrente de processo licitatório, cujo objeto era a prestação de serviços de limpeza, desinfecção hospitalar e limpeza predial, nas dependências internas e externas de unidades da Secretaria Estadual de Saúde. 3. Pretende a parte autora o pagamento de quantia referente: i) a diferenças resultantes do não reajustamento do montante A (custos relativos à remuneração, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários), decorrente da majoração salarial das categorias envolvidas na prestação do serviço, promovida pelas Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) com data base de janeiro de 2011, 2012, 2013 e 2014, bem como, ii) ao reajuste contratual em relação ao montante B (custos relativos aos insumos e demais itens que compõem a planilha de custo), de acordo com o IPCA, correspondente àquele mesmo período. 4. Da leitura acurada dos autos, destarte, revela-se incontroverso que, de fato, os reajustes dos preços requestados não foram adimplidos, cingindo-se a controvérsia no desate acerca de seu cabimento na espécie. 5. O reajuste do contrato administrativo é conduta autorizada por lei e convencionada entre as partes contratantes que tem por escopo manter o equilíbrio financeiro do contrato. Art. 55, III, da Lei nº 8.666 /93. Havendo previsão contratual, devido o reajustamento do contrato administrativo
. 6. In casu, não se está a invocar teoria da imprevisão ou necessidade de revisão contratual para reequilíbrio econômico do contrato, mas sim reajuste de preços, em cumprimento de cláusula contratual, fundada na Lei Estadual nº 12.525/03, que se revela claramente devido.
7. Ausência de preclusão lógica ou renúncia do direito ao reajustamento dos preços. Eventual silêncio do particular que apenas pode gerar efeitos jurídicos quando for inquestionável a existência de uma manifestação de vontade (art. 111 c/c art. 114, do Código Civil
). 8. Recurso de Apelação provido, à unanimidade. (TJ-PE - AC: 00060706020158170001, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 08/02/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2022)

Enfim, deixar de condenar o ente municipal ao pagamento dos reajustes seria beneficiar e permitir o enriquecimento sem causa do erário em detrimento aos serviços que foram devidamente prestados pela parte autora e prejuízos consideráveis a ela, de modo que não há que se falar em preclusão do direito da empresa requerente.

Por outro lado, tal como bem consignado no voto de relatoria, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"’nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis’, pelo que deve ser rechaçado o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da citação’. Confira-se os seguintes julgados: AREsp 1703305/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020 e AgInt no REsp 1776787/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019”
(AgInt no REsp n. 1.910.481/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022).

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO. REVISÃO QUANTO À LIQUIDEZ DA DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou no julgamento dos embargos de declaração que a aplicação da correção monetária obedece ao decidido em sede do julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 870.947, em Regime de Repercussão Geral (Tema 810), e que o STJ tem firme entendimento de que o termo inicial de incidência dos juros moratórios decorre da liquidez da obrigação, e que, em tais casos, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos exatos termos do artigo 397, caput, do CC/2002. Somente quando ilíquida, o termo inicial será a data da citação judicial, consoante o teor do artigo 397, parágrafo único, do CC/2002 c/c o artigo 219, caput, do CPC. 2. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola os arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. É entendimento consolidado no STJ que, nos contratos administrativos, "(...) em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação. Nesse norte: AgInt no AREsp 1.473.920/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2019". (AgInt no REsp n. 1.928.405/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021.)
4. A revisão do entendimento adotado quanto à liquidez da obrigação não é possível em sede especial porquanto implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.391.070/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Com relação à correção monetária, no mesmo sentido, esta deve incidir a partir do momento do inadimplemento, com base no IPCA-IBGE, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA – Sentença de improcedência – Contrato administrativo aliado à nota fiscal, é documento hábil para embasar a ação de execução - Município que não logrou desconstituir a liquidez do título extrajudicial -
Administração que deve efetuar o pagamento pelos serviços prestados pela contratada - É devido pela Administração Pública o pagamento dos serviços já prestados, sob pena de enriquecimento sem causa – Incidência de juros de mora e da correção monetária, tendo em vista que a empresa pública não efetuou o pagamento no prazo avençado no contrato - Juros e correção monetária – Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) – Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE (Tema 810) e REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905)
– Sentença de improcedência mantida - Ratificação dos fundamentos da sentença, cujos elementos de convicção não foram infirmados (art. 252 do RITJSP/2009) - Recurso de apelação não provido. (TJ-SP - AC: 10032550220198260157 SP 1003255-02.2019.8.26.0157, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 27/08/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2021)

Deverá ser observado, ainda, o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, o qual estabelece o índice oficial de remuneração da poupança, a título de juros moratórios.

Porém, oportuno lembrar que a Emenda Constitucional n. 113/2021 inovou nessa seara, como se extrai de seu art. 3º,
ipsis litteris:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Logo, diante da modificação do Texto Constitucional, vigente a partir de 09/12/2021, evidente que, após este marco temporal, sobre a condenação deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos; como já decidido por esta augusta Câmara Cível:

[...]
4) Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária
. 5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido. 6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)

Finalmente, acertada a postergação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do art. 85, §4º, II, do CPC, por ser ilíquida a condenação.

Diante do exposto, pedindo
vênia
ao E. Relator,
divirjo parcialmente de seu judicioso voto, para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por DUTO ENGENHARIA LTDA
, consequentemente, reformar parcialmente a r. sentença primeva, estabelecendo que os juros de mora e a correção monetária sobre os valores referentes às medições e reajustamentos cujos pagamentos restaram formalizados fora do prazo, sejam acrescidos pela correção monetária e os juros de mora durante o período de atraso, a partir do inadimplemento, devendo a correção incidir com base no IPCA-IBGE, bem como os juros de 0,5% ao mês, tudo a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Por outro lado, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, e, por fim, mantenho os demais termos da r. sentença objurgada que não foram objeto de reforma.

Diante do desprovimento do recurso manejado pelo ente municipal, a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado.

É como voto.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/12/2024 às 16:06:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54690410122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0007904-06.2019.8.08.0035

APELANTE/
APELADA
:
DUTO ENGENHARIA LTDA

APELAD
A/APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIM RUY

VOTO
VISTA

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de duas apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Duto Engenharia Ltda em face do Município de Vila Velha
“
para reconhecer direito da autora de recebimento da correção monetária referente ao período entre as medições e o efetivo recebimento; bem como do período entre o vencimento dos reajustamentos devidos e o efetivo recebimento; além de juros de mora desde a citação, a serem apurados em liquidação de sentença; assim como as medições de reajustamentos, referidas na inicial
”
.

O douto Relator Des. Fernando Estevam Bravim Ruy conheceu dos recursos para “
conheço dos recursos voluntários, assim como da remessa necessária, para lhes dar parcial provimento e reformar em parte a r. sentença atacada e sujeita ao duplo grau de jurisdição, rejeitando o pedido autoral relativo ao pagamento de reajustamentos contratuais, e fixando como termo inicial para o juros de mora das medições pagas em atraso o 1º dia do inadimplemento.
”

O Des. Raphael Americano Câmara, por sua vez, inaugurou divergência para “
para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por DUTO ENGENHARIA LTDA, consequentemente, reformar parcialmente a r. sentença primeva, estabelecendo que os juros de mora e a correção monetária sobre os valores referentes às medições e reajustamentos cujos pagamentos restaram formalizados fora do prazo, sejam acrescidos pela correção monetária e os juros de mora durante o período de atraso, a partir do inadimplemento, devendo a correção incidir com base no IPCA-IBGE, bem como os juros de 0,5% ao mês, tudo a ser apurado em fase de liquidação de sentença.
Por outro lado, conheço e NEGO PROVIMENTO ao apelo manejado pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, e, por fim, mantenho os demais termos da r. sentença objurgada que não foram objeto de reforma.
”

Pedi vista dos autos para examinar com mais acuidade os argumentos recursais e, com a análise apurada dos autos eletrônicos, no que se refere ao ponto destoante não vejo razões para descurar da divergência apresentada, motivo pelo qual reformulo minha anterior posição.

Isto porque, o reajustamento decorre da aplicação da Lei de Licitações e contratos administrativos, não constituindo os aditivos contratuais como substitutos tampouco caracteriza renúncia a tal incidência.

Aliás, como bem destacou no voto divergente, “
deixar de condenar o ente municipal ao pagamento dos reajustes seria beneficiar e permitir o enriquecimento sem causa do erário em detrimento aos serviços que foram devidamente prestados pela parte autora e prejuízos consideráveis a ela, de modo que não há que se falar em preclusão do direito da empresa requerente.
”.

Assim, sem qualquer delonga, pedindo vênia ao Relator, acompanho integralmente a divergência para dar provimento ao recurso interposto por DUTO ENGENHARIA LTDA e reformar parcialmente a sentença ao passo que nego provimento ao recurso do Município de Vila Velha, nos termos do voto condutor.

É como voto.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
DUTO ENGENHARIA LTDA.
(requerente)

e pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(requerido),
contra a r. sentença de fls. 1.237/1.241-vº, integralizada a fls. 1.282/vº, também sujeita ao reexame necessário, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
“
p
ara reconhecer direito da autora de recebimento da correção monetária referente ao período entre as medições e o efetivo recebimento; bem como do período entre o vencimento dos reajustamentos devidos e o efetivo recebimento; além de juros de mora desde a citação, a serem apurados em liquidação de sentença; assim como as medições de reajustamentos, referidas na inicial
”.

O Juízo
a quo
definiu que
“
considerando-se que o contrato não previu os índices de atualização monetária que deveriam incidir na hipótese de mora nos pagamentos, aplico os índices previstos para débitos judiciários da Fazenda Pública, na esteira da jurisprudência do STF, quais sejam: a correção monetária deve seguir o IPCA-E e o índice de juros de mora será de 0,5% ao mês
”.

O julgador de primeira instância condenou, por fim, o ente público
“ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deixo para arbitrar após a liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, II, do CPC”.

A requerente/apelante sustenta, nas razões de fls. 1.287/1.301, que: 1) no transcurso da execução dos contratos administrativo nº 001/2012, 002/2012, 003/2012, 004/2012 e 005/2012, o
“Requerido deixou de honrar com os seguintes compromissos contratuais: I) pagamento de medições fora do prazo; II) pagamento de reajustamento dos preços da planilha contratual, inserido nas medições, fora do prazo; III) deixou de proceder ao reajustamento dos preços da planilha contratual, inseridos nas medições”
; 2) em relação
“ao inadimplemento contratual materializado pelo pagamento das medições e dos reajustamentos fora do prazo legal, (...) sustentou seu direito a incidência de juros e correção monetária, consectários legais a serem satisfeitos entre o período compreendido pela data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento, escorados pelo que dispõem os artigos 40, inciso XIV, e no artigo 55, inciso III, todos da Lei n.° 8.666/93”,
e quanto
“ao pagamento do reajuste de preços contemplados nas medições, (...) na qualidade de executora do contrato administrativo, requereu, mês a mês (mídia digital anexada a exordial), o cumprimento da obrigação, eis que estavam presentes os requisitos estabelecidos no contrato e na lei (art. 2º e 3º, todos da Lei n.° 10.192/2001 e artigo 40, inciso X
I
, do Le
i
n.° 8.666/93”;
3) faz jus
“à fixação de juros de mora quanto ao pagamento das obrigações estabelecidas no contrato, contados a partir do inadimplemento, eis que são obrigações líquidas, certas e exigíveis”
; 4)
“o Juízo deixou de se manifestar acerca dos precedentes suscitados pela Apelante, fixando juros de mora a partir da citação, sem apontar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento do STJ”
; 5)
“não se verificam elementos distintivos no caso concreto que afastem a aplicação dos precedentes suscitados pela Apelante, uma vez provada a culpa exclusiva do Município pelo atraso nos pagamentos das medições e reajustamentos”
; 6) em relação aos juros e correção monetária incidentes sobre os reajustes não pagos, reconhecidos em sede de embargos, a sentença não estabeleceu os critérios, devendo ser aplicado o IPCA-E e juros de 0,5%, ambos a partir do inadimplemento. Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para julgar totalmente procedente a pretensão autoral para fixar os
“juros de mora incidentes sobre as medições e reajustes pagos fora do prazo a partir do inadimplemento”
e aplicar o
“índice de correção monetária IPCA-E e juros de mora de 0,5% sobre os valores dos reajustes não pagos a partir da data do inadimplemento”.

Já o requerido/apelante defende, no arrazoado de fls. 1.309-vº/1.319, que: 1) a
“Lei de Licitações nº 8.666/93, em seus artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, disciplina acerca do reajuste do preço do contrato”
, e os
“Contratos de Prestação de Serviços 001/2012, 002/2012, 003/2012, 004/2012 e 005/2012, em suas cláusulas quartas”
, estabeleceram que
“para que se efetivasse o reajuste nos preços propostos, deveria haver um aditivo contratual explicitando os termos e as condições em que consistiria o referido reajuste”;
2)
“foram firmados diversos termos aditivos contratuais entre as partes exatamente com o fito de efetuar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato”
; 3) a requerente
“assinou de pleno acordo, não fazendo em nenhum deles qualquer menção a reajustes ou medições pendentes de pagamento, demonstrando sua anuência com o valor contratado, sem apontar a ocorrência de eventual desequilíbrio econômico-financeiro daí decorrente”
; 4)
“muito embora afirme que administrativamente havia protocolado requerimento para reajustamento do contrato e reajuste/cobrança das medições, infere-se que a Recorrida os dispensou, ao aceitar a renovação do contrato nos limites assinalados e com a manutenção das demais cláusulas e condições inicialmente propostas”
; 5)
“não há que se falar em direito ao reajuste – seja pelo pagamento de medições, seja pelo reajustamento –, do preço do contrato, uma vez que não houve previsão nos adendos contratuais nesse sentido”
; 6)
“tampouco h
á
que se falar em desequilíbrio contratual, pois, como visto, dos diversos aditivos firmados entre as partes, pode-se concluir que a todo momento houve a preservação do equilíbrio econômico-financeiro durante a execução da avença, motivo pelo qual patente a ocorrência da preclusão lógica do direito da Recorrida”;
7)
“o direito do Contratado de reaver os pagamentos devidos possui natureza disponível, de modo que deve haver atuação do particular com vistas a assegurar o seu direito, sob pena de preclusão lógica caso pratique ato incompatível – como deixar de pleitear oportunamente”;
8) quanto aos alegados reajustes não pagos, os
“contratos condicionam o recebimento dos pagamentos à apresentação de documentos pela empresa contratada a Administração Pública, dos quais se podem destacar as respectivas ‘notas fiscais’ de serviços”,
de modo que
“ausente a emissão da nota fiscal, não pode a responsabilidade ser transferida a Administração Pública, a fim de justificar a sua ausência e mesmo assim receber o pagamento referido”;
9)
“o percentual de 0,5% a.m. constitui o teto dos juros de
m
ora sobre as condenaç
õ
es da Fazenda P
ú
blica, e n
ã
o mais o percentual fixo a ser aplicado”.

Contrarrazões apresentadas somente pela requerente/apelada a fls. 1.322/1.365, aduzindo que: 1) o requerido/apelante não impugnou tópico da sentença que reconheceu como incontroverso a efetiva prestação dos serviços e a existência de atraso no pagamento da contraprestação, operando-se a coisa julgada quanto ao direito ao recebimento de juros e correção monetária pelo pagamento em atraso das medições de serviços realizados; 2)
“as teses lançadas acerca do i) direito de reajuste se referir a cláusula contratual de efic
á
cia limitada, determinando-se, para sua incid
ê
ncia, a realiz
a
çã
o de aditivo contratual explicitando os termos e as condi
çõ
es em que consistiria o sobredito direito; da ii) presun
ç
ão de pagamento de reajuste pelos termos aditivos e apostilamentos realizados nos contratos, be
m
como da iii) ocorr
ê
ncia de preclusão l
ó
gica sobre o direito ao recebimento de juros e correção monet
á
ria decorrente de mora contratual no pagamento de medi
ções
e reajustes, importam, no caso vertente, em inova
çã
o recursal”;
3) o
“direito de reajuste de preços ora reivindicado tem matriz constitucional, estando expressamente previsto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, dispositivo que determina que os contratos administrativos contenham cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas das propostas”;
4)
“
os objetos dos termos aditivos e, mais especificamente, o
s
valores a eles correspondentes
não representaram, como quer fazer crer o Apelante, o pagamento dos reajustamentos de preços por índices buscado por esta Recorrida. Limitaram-se, tal qual informa a leitura detida dos instrumentos acostados aos autos, a precisar o quantum devido pela execução de serviços planilhados pela Administração – sem, para tanto, repita-se, reajustar de antemão os preços originalmente contratados ou mesmo alterar a data base da proposta (mês de referência para o cálculo de reajustamentos)”;
5) a
“despeito da imposição de aplicação automática do reajuste de preços das medições de serviços executados pelo contratado, quando verificada a periodicidade autorizativa, a Recorrida, mês a mês, realizou, em conjunto com o pedido de pagamento das medições dos serviços executados o pedido administrativo de cada reajuste, respectivamente”;
6)
“as prorroga
çõe
s de prazos de execução verificadas no curso dos contratos ad
m
inistrativos ta
m
bé
m
não elidem a cumprimento da obrigação contratual alusiva ao reajuste de preços por
índice
”
; 7)
“em todos os termos aditivos, ai incluindo aqueles que repercutiram no valor contratado e foram
m
encionados pelo Apelante, restou consignada a inalterabilidade das demais cláusulas constantes dos contratos, consolidando, nos referidos aditamentos, a preservação das disposições contratuais e editalícias que determinavam a incid
ê
ncia do critério de reajuste de pre
ç
os por
í
ndices, observados os requisitos impostos nesse particular”;
8)
“assumir que a Administração se beneficie da construção de tese preclusiva do direito de reajuste se
m
qualquer disposição legal ou contratual que respalde conduta deste jaez, além de afrontar, diretamente, o princ
í
pio da legalidade ad
m
inistrativa, rompe co
m
o postulado da segurança jur
í
dica, em sua dimensão subjetiva, que protege a confian
ç
a quanto aos atos e posturas do Estado”
; 9)
“
r
estou comprovado que, no processamento da despesa p
ú
blica, em especial quanto as etapas de liquidação e pagamento, afer
í
veis através dos processos administrativos que contemplam cada expediente de medi
çã
o e respectivos apostilamentos de reajuste de pre
ç
os, cuia tramita
ç
ão é feita pelo próprio Munic
í
pio Re
q
uerido, não h
á
qualquer ato que implique em contribui
çã
o da Contratada para a mora e aus
ê
ncia de paga
m
ento das obriga
çõe
s estabelecidas”;
10)
“a r. sentença estabeleceu comando decisório compat
í
vel com o que restou firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento do RE n° 870.947 RG/SE, Tema 810, quanto a incidência de juros (0,5% ao mês)”.

Intimado para se manifestar acerca da preliminar suscitada pela requerente/apelada nas contrarrazões de fls. 1.322/1.365, o requerido/apelante apresentou a petição do evento 7868421 defendendo que desenvolveu fundamentos
“diretamente ligados ao instituto da preclusão lógica que foi exaustivamente explicitado na peça de resistência do ente público”
, com destaque de que
“todas as razões delineadas decorrem justamente da inércia da empresa contratada, que assentiu com os termos propostos na ocasião, abrindo mão da repetição de regra de reajuste ou ressalva acerca de perdas ou reajustes pretéritos que entendia como devidos”,
e de que
“caberia ao Contratado inserir nos termos aditivos celebrados cláusula por meio da qual resguardasse seu direito ao reajuste com todas as nuances necessárias para a sua aplicação no caso concreto”.

Primeiramente, registra-se que procederei ao julgamento conjunto da remessa necessária, condição de eficácia da sentença proferida contra o ente público requerido, e dos recursos de ambas as partes, mantendo uma ordem lógica de enfrentamento das matérias.

A requerente
DUTO ENGENHARIA LTDA.
ingressou em juízo em face do

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
objetivando a condenação do ente público requerido ao pagamento dos apontados prejuízos financeiros experimentados na execução dos contratos administrativos nº 001/2012, 002/2012, 003/2012, 004/2012 e 005/2012, no importe de R$ 7.240.442,33 (sete milhões e duzentos e quarenta mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos).

Consta da inicial que o requerido efetuou o pagamento de medições e de reajustamentos de preços (inseridos nas medições) fora dos prazos contratuais, assim como não procedeu ao pagamento do reajustamento de preço nas medições.

Segundo a requerente, as notas fiscais referentes às medições realizadas e aos reajustamentos de preços inseridos nas medições, bem como os seus extratos bancários, comprovam o pagamento fora do prazo contratualmente pactuado.

Quanto ao pretendido reajustamento, obstado administrativamente sob o argumento de preclusão lógica, a requerente destacou que deve ser levado em conta a natureza dos contratos administrativos, relacionados à execução de serviço de natureza contínua, bem como o tipo de reajuste pretendido, por índice, com destaque de que o pedido administrativo de reajustamento dos preços foi protocolizado antes mesmo da prorrogação contratual.

A exordial colaciona tabelas relativas a cada um dos contratos administrativos, discriminando por ano de execução (de 2013 a 2017), no que tange às medições e reajustamentos de preços inseridos nas medições pagas fora do prazo, os números das notas fiscais, das medições e dos processos, os períodos das medições, os valores das medições, as datas de vencimento das medições, as datas de recebimento das medições e os respectivos dias em atraso do pagamento; elencando, outrossim, todas as informações referentes aos pretendidos reajustamento dos preços das medições realizadas.

Também consta da peça vestibular as informações relativas aos requerimentos administrativos de solicitação da correção monetária das parcelas contratuais pagas fora do prazo, bem como concernentes aos pedidos de reajustamento dos preços.

Em contestação, além de defender a prescrição da pretensão relativa aos valores das medições datadas anteriormente a 04/04/2014 (cinco anos antes do ajuizamento da demanda), a municipalidade sustentou a ocorrência da preclusão lógica ao pretendido reajustamento, diante da prorrogação da avença sem a readequação dos valores expressos no contrato, tal como procedeu na seara administrativa.

Acerca da alegada prescrição, em réplica, a requerente enfatizou os pedidos formulados na seara administrativa (discriminados na inicial), que suspendem o prazo prescricional quinquenal, cuja apreciação ocorreu antes de cinco anos do ajuizamento da demanda, ressaltando a ausência de preclusão lógica para o reajuste de preços em sentido estrito e a incidência de correção monetária e juros no pagamento das obrigações fora do prazo contratual (em relação aos quais sequer se manifestou a municipalidade).

O julgador de origem rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição, identificando a causa suspensiva levantada, assim como a observância do prazo prescricional quinquenal.

Quanto ao incontroverso atraso no pagamento das medições, o juízo
a quo
assegurou a correção monetária no período da mora, a fim de evitar perda do poder aquisitivo da moeda, e garantiu os juros moratórios, estes a partir da citação, por se tratar de violação de contrato.

O juiz de primeira instância afastou a tese de preclusão lógica, assinalando que: 1) o reajuste de preços visa preservar o valor monetário da moeda, sendo autorizada por lei e convencionada entre as partes com o escopo de manter o equilíbrio financeiro do contrato; 2) o contrato previu a possibilidade de prorrogação e também o reajuste anual dos valores; 3) os aditivos mantiveram as cláusulas originais, apenas alterando dotação orçamentária e prazo de vigência; 4) foram emitidas notas fiscais de reajustamento pagas com atraso, sendo devida a correção monetária entre o período do vencimento de cada reajuste e o efetivo recebimento e juros de mora a partir da citação; 5) assim como é devido o reajustamento.

O artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932, prevê que as
“dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

Contudo, de acordo com o artigo 4º,
caput
, do mesmo decreto:
“
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

O parágrafo único do aludido dispositivo prevê a
“suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

Nesse contexto, os pedidos administrativos relativos aos pagamentos da correção monetária das medições pagas em atraso e de reajustamento dos preços têm o condão de suspender o prazo prescricional quinquenal, que somente volta a correr a partir da decisão administrativa, sem que tenha se operado, no caso, a prescrição quinquenal quando do ajuizamento da demanda em
03/04/2019
.

Todos os pedidos administrativos de pagamento de correção monetária das medições pagas em atraso foram protocolados dentro do prazo prescricional quinquenal, sem manifestação da municipalidade, já que as únicas decisões administrativas que instruem o feito versam sobre os pleiteados reajustes às medições de serviços, cujo indeferimento, por indicada ocorrência de preclusão lógica, data de outubro e novembro de 2014, menos de cinco anos antes do ajuizamento da demanda.
1

Desta forma, não merece nenhum retoque a r. sentença que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

Quanto ao mérito da causa, foram firmados cinco contratos administrativos de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos prédios pertencentes à rede municipal de ensino de Vila Velha/ES, e todos estabeleceram a possibilidade de reajustamento dos preços, em conformidade com as normas vigentes, a partir do 13º mês da data da proposta, mantida a periodicidade de 12 meses para os preços propostos e os preços reajustados.

Contudo, posteriormente, foram firmados aditivos prorrogando o prazo de execução e vigência do contrato, inclusive com aditamento do valor contratual, ora expressamente repetindo o anterior, ora com acréscimo de valor oriundo de reajustamento contratual, de modo que não foram deferidos os pedidos de reajustamentos formulados após a prorrogação da avença, diante da ausência de ressalva quanto à atualidade do preço praticado.

O parecer jurídico que embasou a decisão administrativa que indeferiu os pedidos de reajustamento por preclusão lógica (matéria também sustentada na peça de defesa, sem qualquer inovação recursal nesse aspecto), destacou que:

(...) o exercício ao direito do reajustamento não é absoluto e, nem mesmo, automático. Apesar de a legislação ser omissa em relação ao prazo para a contratada requerer o reajustamento de preços, não se mostra concebível que tal direito possa ser pleiteado a qualquer hora, eternizando-se no tempo.

O direito ao reajuste contratual não pode ser exercido indefinidamente, ao bel prazer da Contratada, mesmo porque o princípio da segurança jurídica impõe a ideia que deve haver um termo para o exercício do referido direito, sob pena de instabilidade das relações entre a Administração e a Contratada.

(...)

(...) a partir do momento em que o Contratado assentiu expressamente o desejo de prorrogar a avença sem sequer pleitear o direito de reajuste, entendemos que perdeu a sua faculdade de exercer o seu direito material disponível, incidindo, sem qualquer nódoa, o princípio da proibição do comportamento contraditório, fato que impossibilita a celebração de ato futuro contrário, e, consequentemente, desautoriza a efetivação do reajuste.

(...) a aplicabilidade do instituto da preclusão serve não apenas para garantir a segurança jurídica, mas como também, em face da vinculação da Administração Pública aos preceitos orçamentários aos quais deve fiel obediência e, ainda, justifica-se para que não haja infringência a norma legal de só ser possível a prorrogação contratual se porventura o preço e as condições ofertadas no contrato na qual se almeja contratar continuam mais vantajosas para esta Administração Pública. Melhor explicando este último caso.

Digamos que uma determinada empresa assine um contrato administrativo com o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para determinado tipo de serviço e, ultrapassados 12 (doze), a Administração Pública coleta os preços que estão sendo praticados usualmente no mercado para aquele determinado tipo de serviço e constata que é valor de R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais) e, portanto, por haver subsunção ao inc. II do art. 57 da Lei nº 8.666/93, prorroga-se o contrato em virtude do preço contratado ser mais vantajoso para o Poder Público. Daí, digamos que seja possível admitir o reajustamento após a assinatura do contrato e a empresa Contratada assim o faz e, portanto, chega-se ao montante de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais). Ora, é óbvio e ululante que houve burla a legislação no instante da prorrogação.

Destarte, entendemos que se fosse permitido o reajustamento após a assinatura do termo aditivo – sem adentrarmos na seara da preclusão – fatalmente será cometida também uma ilegalidade, eis que na concessão da prorrogação foram aferidos os preços praticados no mercado atual face ao praticado pela empresa Contratada a um ano atrás e, desse modo, é óbvio e ululante que os preços praticados por esta estarão inferiores àqueles. Neste viés, a concessão do reajustamento após a prorrogação fará com que os preços praticados pela empresa Contratada sejam majorados e, portanto, podem ficar acima do praticado no mercado e com isto não seria possível legalmente se prorrogar a avença.

Por consequência, acaso o direito disponível de reajustamento não for exercido até a data da assinatura da prorrogação contratual subsequente, o Contratado não mais fará jus ao reajustamento.

Na sequência, insta ressaltar que se porventura o Contratado não exercer o eu direito disponível de ver reajustado os preços na vigência do contrato, operou-se a preclusão temporal.

Com efeito, de forma simples, conceituamos preclusão lógica como a perda do direito ao reajuste quando a empresa Contratada celebrar o termo aditivo sem ressalvar e/ou postular o direito ao reajuste, razão pela qual ficaria subentendida sua renúncia por parte da Contratada. Já a preclusão temporal é a perda do direito ao reajuste quando a empresa Contratada formular o requerimento após o término da vigência do contrato.

Por conseguinte, imperioso se faz ressaltar que nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, à anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste; o que importa em dizer, que se a empresa ficou silente e operou-se a preclusão lógica do seu direito disponível de reajuste pelo fato de ter havido assinatura de um aditivo contratual – que, como vimos, é ato contrário ao desejo de prorrogar – o marco inicial passa a contar do aditivo.

(...). (Doc. 1.10, Contrato Administrativo nº 001/2012, processo nº 36.109/2014, fls. 45/47)

O referido parecer, datado de 22/10/2014, consigna que, naquela ocasião, o contrato já havia sido prorrogado por duas vezes, sendo que a primeira manteve inalterada as cláusulas contratuais, sem qualquer ressalva quanto à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, e a segunda assegurou os reajustes contratualmente previstos (o que é possível extrair dos aditivos contratuais).

Similares pareceres jurídicos embasaram as decisões administrativas proferidas nos processos relacionados aos outros contratos administrativos
2
, sendo que nos autos do processo nº 36.105/2014, referente ao Contrato Administrativo nº 003/2012, também ficou assentado que:

(...) não obstante a contratada argua seu direito decorrente de evento do contrato originário e aja de boa-fé, ao ratificar as demais cláusulas e condições fixadas no Contrato, perde, automaticamente, a sua faculdade de exercer seu direito material por preclusão lógica do direito, fato que impossibilita a celebração de ato futuro contrário, e, consequentemente, desautoriza a efetivação do pleito.

(...).

No processo administrativo relativo ao contrato nº 005/2012, também foi registrado no parecer jurídico
3
que a concessão do reajuste demanda previsão editalícia/contratual, indicação de índice oficial, interstício mínimo de 12 meses, requerimento tempestivo e inexistência da ato incompatível (preclusão lógica), embora naquele caso tenha sido identificado o resguardo do direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato por meio de ofício emitido pela contratada, admitindo o reajustamento respectivo, apesar do primeiro aditivo firmado.

A Orientação Normativa da Procuradoria-Geral Municipal de Vila Velha (nº 01, de 02/05/2017, fl. 1.145), definiu que a
“
preclusão lógica ocorre quando o particular não requerer a repactuação ou o reajuste em sentido estrito até a data da prorrogação contratual, ou não resguardar o seu direito no termo de aditivo de prorrogação”
(item VII), o que, no caso, não foi observado pela contratada, que, posteriormente, mesmo ciente da decisão administrativa, firmou novos aditivos, nos quais foram estabelecidos expressamente os valores contratuais aditados, sem nenhuma ressalva quanto aos pretendidos reajustamentos.

É certo que no Parecer nº 02/2016, da Câmara Permanente de Licitações e Contratos do Departamento de Consultoria da Advocacia-Geral da União, juntado às fls. 1.153/1.170, consta que (destaques meus):

(...) o reajuste em sentido estrito ou por índices e a repactuação constituem critérios de reajustamentos (em sentido amplo) dos preços contratados e têm como objetivo fundamental assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo diante dos eventos decorrentes da área ordinária do ajuste, assim definida como ‘o risco relativo à possível ocorrência de um evento futuro desfavorável, mas previsível ou suportável, por ser usual no negócio efetivado.’ [DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 157]

Deveras, ambos os critérios de reajustamento visam manter “as condições efetivas da proposta” diante da variação de preços previsível e paulatina ao longo do tempo, em decorrência do processo inflacionário. Como salienta Joel de Menezes Niebuhr, no reajustamento, “a Administração antecipa-se à variação de preços que ela de antemão sabe que irá ocorrer, prevendo, no próprio edital da licitação e no contrato, critério para fazer frente a ela”. [NIEBUR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 4ª ed. rev. Ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p. 1.022]

Nada obstante possuam a mesma raiz constitucional (art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal) e legal (art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/1993), reajuste em sentido estrito e repactuação consistem em institutos diversos e inconfundíveis.

Com efeito, o reajuste em sentido estrito toma por base a indexação dos preços ajustados, estipulando-se em edital e contrato um determinado índice a ser utilizado – em regra setorial –, que reflita a variação dos custos da execução do objeto contratado". Além dos dispositivos já citados, o reajuste por índices dos preços do contrato administrativo tem por fundamento o disposto nos arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.192/2001, a qual dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real.

Já a repactuação, a seu turno, encerra modalidade especial de reajustamento, aplicável tão somente a contratos de serviços de natureza continuada, com dedicação exclusiva de mão de obra. Destina-se, em síntese, a recuperar os valores contratados da defasagem provocada pela inflação, vinculando-se não a um índice de preços, mas à efetiva alteração dos custos contratuais, que deve ser demonstrada analiticamente, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços. A repactuação encontra-se disciplinada no art. 5º do Decreto n.º 2.271/1997, bem assim pela já citada Instrução Normativa SLTI/MP n.º 02/2008.

A conceituação e distinção entre os institutos do reajuste em sentido estrito e da repactuação já foi objeto de exame por parte desta Câmara Permanente de Licitações e Contratos, por meio do PARECER N.º 04/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, oportunidade na qual se concluiu que “Repactuação e reajuste são institutos distintos. A adoção do instituto cabível não é discricionária e deve observar os parâmetros estabelecidos pela Orientação Normativa AGU nº 23/2009”.

Referido enunciado, por sua vez, estabelece que “o edital ou o contrato de serviço continuado deverá indicar o critério de reajustamento de preços, sob a forma de reajuste em sentido estrito, admitida a adoção de índices gerais, específicos ou setoriais, ou por repactuação, para os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, pela demonstração analítica da variação dos componentes dos custos”.

Das definições e disposições acima transcritas, é possível perceber, de logo, que a principal nota distintiva entre o reajuste e a repactuação reside, como assentado no item 15 do PARECER N.º 04/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, no modo como o reajustamento contratual é calculado:

Enquanto o primeiro implica a adoção de cálculo fundado na variação de índice de preços previamente indicado em fórmula paramétrica prevista no contrato
(ex.: IGP-DI, INPC, IPCA), a repactuação analisa a variação de cada custo de uma planilha, tal qual prevê o art. 5º do Decreto n° 2.271/97 [...]. (...)

Nesse sentido, o TCU, no Acórdão n.º 1309/2006 - 1ª Câmara, assentou que:

A diferença fundamental entre os dois institutos é que,
enquanto no reajuste há correção automática do des
e
quilíbrio, com base em índices de preços previamente estipulados no edital
, na repactuação a variação dos componentes dos custos do contrato deve ser demonstrada analiticamente, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços e o contrato é corrigido na exata proporção do desequilíbrio que a parte interessada lograr comprovar. (...)

Dessa forma, verifica-se que a repactuação ‘consiste numa avaliação dos custos necessários à execução de um contrato, fazendo-se uma comparação entre dois momentos históricos.
No reajuste, apenas se produz a incidência de um incide de variação de preços
; na repactuação (e na revisão) produz-se uma análise da efetiva variação dos custos". [JUSTEN FILHO, Marçal. Repactuação e reajuste nos contratos de serviços contínuos da Administração Indireta. Disponlvel em http://justenfilho.com.br/wp-content/uploads/2008/12/81.pdf. Acesso em 04 mar. 2016]

(...)

(...)

considera-se que, uma vez estabelecido em edital e pactuado entre as partes no âmbito do contrato administrativo, o reajuste deve ser automática e periodicamente realizado pela própria Administração contratante, e de ofício, não sendo exigível prévio requerimento ou

solicitação por parte do contratado
.

Trata-se, em realidade, do simples e regular cumprimento, pela Administração, da cláusula contratual que estabelece o reajuste por índices dos preços inicialmente contratados e, em última análise, do próprio edital e da legislação de regência.

Não se olvide, inclusive, que o princípio geral da força obrigatória do contratos ou
pacta sunt servanda
aplica-se, também, ao contrato administrativo, com esteio no art. 54 da Lei n.º 8.666/1993, ainda que com os temperamentos das chamadas cláusulas exorbitantes, dispondo o art. 66 da Lei de Licitações que:

(...)

Considerando-se que o reajuste deve ser realizado automaticamente e concedido de ofício pela Administração, eventual assinatura de termo aditivo de prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo sem que a contratada tenha previamente suscitado seu direito ao reajuste ou promovido a ressalva do direito de assim proceder em momento posterior em nada afeta o seu direito ao reajuste em sentido estrito dos preços avençados
.

Isso porque, salvo melhor juízo,
o reajuste por índices exige a postura ativa por parte da Administração, e não do contratado, sendo que caberia ao órgão contratante, uma vez atingida a respectiva data-base
[JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 747], a
penas adotar as providências cabíveis quanto à aplicação da cláusula contratual de reajuste, de sorte a assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato
.

Registre-se que
não fora fixada em lei, tampouco na regulamentação infralegal do instituto, a exigência de prévia solicitação formal como condição para a concessão do reajuste, muito menos se estabeleceu um prazo específico para que o contratado exercesse esse seu direito, ao contrário do que se passa quanto à repactuação
.

Por conseguinte,
se, previamente à renovação do contrato ou ao seu encerramento, o particular deixa de suscitar o direito aos pretéritos reajustes, isso não pode ser equiparado à aceitação dos preços contratados ou à renúncia tácita ao direito de reajuste, mormente para acarretar à parte consequências negativas e restringir um direito que lhe

é contratualmente garantido
.

Não se há falar, assim, em preclusão lógica (ou até mesmo temporal) em hipóteses tais, sendo esta uma característica dos contratos reajustados mediante repactuação
.

Estender ao reajuste em sentido estrito a tese firmada no Parecer nº JT-02/2009 e consagrada no art. 40, § 7º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008 equivaleria a limitar o exercício daquele direito pela parte por analogia ou interpretação extensiva das referidas normas, o que, salvo melhor juízo, não se mostra juridicamente razoável. Normas restritivas de direito, como se sabe, não admitem interpretação extensiva.

(...)

Destarte,
caso se trate de contrato de execução de serviços contínuos, com critério de reajuste por índices, e tendo sido completada nova anualidade previamente à prorrogação do contrato administrativo, deverá a Administração providenciar o cálculo do valor do reajustamento, para mais ou para menos, tomando por base o valor contratual reajustado para avaliar a adequação dos preços contratados aos de mercado e exercer o juízo de conveniência e oportunidade acerca da renovação contratual
.

Caso o contrato venha a ser renovado, e só depois se suscite o direito da contratada ao reajuste em sentido estrito dos preços contratados, ainda assim o particular fará jus à percepção dos valores correspondentes, salvo se renunciar expressamente ao direito de reajustar os preços
.

Com efeito, é cediço que
o direito ao reajuste em sentido estrito, assim como o direito à repactuação, consiste em direito patrimonial disponível, podendo ser objeto de renúncia pelo particular a quem aproveita
. Leciona Joel de Menezes Niebuhr, quanto ao ponto, que:

[...] o contratado pode, por sua livre vontade, abdicar de tais direitos [repactuação, reajuste e revisão]. Isto acontece com alguma frequência em negociações travadas entre a Administração e o contratado no momento da prorrogação dos contratos. No entanto,
em face do princípio da boa-fé contratual, a renúncia para ser reconhecida e legítima deve ser direta, unívoca e clara, o contratado deve ter ciência que está renunciando ao direito, por efeito do que a Administração não deve utilizar estratagemas, subterfúgios, entrelinhas ou expressões dúbias e indiretas para formalizar e documentar a renúncia
.

A renúncia deverá ser feita, se for o caso, de forma expressa e inequívoca, de preferência por meio de disposição específica no termo aditivo a ser firmado entre as partes, e de maneira a não deixar dúvidas e não dar ensejo a interpretações diversas
. Nesse sentido, dispõe o art. 114 do Código Civil que “Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente”.

Inclusive,
é possível à Administração, sobretudo no atual contexto de severas restrições orçamentárias e ajustes nos contratos administrativos, negociar, por ocasião da renovação do contrato, a possibilidade de renúncia do particular ao seu direito de reajustar os preços contratados, com vistas a assegurar a vantajosidade administrativa da manutenção do ajuste
.

Não se pode, contudo, compelir o contratado a “renunciar” ao seu direito de reajuste, tampouco se valer o contratante de ardis para induzir o contratado a assim proceder.

Nessa esteira,
não se mostra recomendável que a Administração preveja em seus editais e contratos disposições no sentido de atribuir ao contratado o ônus de pleitear, num determinado prazo, o reajuste por índices dos preços contratados, já que esse tipo de exigência, como exaustivamente explanado, não se coaduna com a natureza do instituto do reajuste em sentido estrito
.

Sem embargo disso,
se o contrato administrativo contiver cláusula que condicione a concessão do reajuste ao pedido expresso do contratado, fixando-lhe prazo para tanto, deve ser assegurada, excepcionalmente, a observância do regramento estabelecido no ajuste, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, da vinculação ao instrumento convocatório e da força obrigatória dos contratos. Apenas nesse caso seria possível postular a ocorrência da preclusão lógica do direito ao reajuste
.

(...).

No caso concreto, o prazo de execução previsto nos contratos administrativos era de 12 meses, antes do qual não era possível o reajustamento dos preços, sendo que os aditamentos que prorrogaram esse prazo deixaram muito claro o valor dos contratos aditados, todos escritos por extenso e com expressa indicação das respectivas dotações orçamentárias, sendo que determinados aditivos até estabeleceram efetivos reajustes, fixando novos valores contratuais (com dotação orçamentária respectiva), assegurado ainda reajustamentos específicos pleiteados durante a execução do contrato, reforçando a tese de preclusão lógica (apesar dos novos pedidos de reajustamento durante a execução do contrato).

Os aditamentos não trataram de simples prorrogações de prazos contratuais, mas estabeleceram expressamente o valor aditado, com a previsão da dotação orçamentária respectiva, o que inviabiliza os pretendidos reajustamentos (que desconsideram todos os aditivos firmados durante a execução do contrato).

Sobre o tema, concluindo que a contratada
concordou em ultimar a sua obrigação pelo valor assinalado, abdicando do reajustamento,

conferir:
4

APELAÇÃO. PRELIMINAR. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. LICITAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS DA 24ª MEDIÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA DO REAJUSTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REAJUSTE NO TERMO ADITIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Preliminar: Não há que se falar em deserção do recurso de apelação, uma vez que a recorrente impugnou especificamente em suas razões recursais o indeferimento da benesse da Assistência Judiciária Gratuita, sendo que, após o exame preliminar pelo relator, a apelante providenciou o pagamento do preparo recursal no prazo do artigo 101, §2º, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetivação dos serviços da 24ª medição, uma vez que as mensurações foram realizadas de modo unilateral pela construtora, desacompanhadas das notas fiscais, e pelo fato da Secretaria de Infraestrutura de Anchieta não ter confirmado a execução dos serviços. 3. Mérito: A prova documental denota que se a construtora tivesse executado os serviços no prazo inicialmente estipulado não haveria incidência de reajuste, e que, ao celebrar o segundo termo aditivo (apenas onze meses após o contrato original), com o substancial acréscimo no montante da contratação, a apelante concordou em ultimar a sua obrigação pelo valor assinalado, abdicando do reajustamento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES; Apl 0002720- 70.2016.8.08.0004; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 15/10/2019; DJES 22/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INCABÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRAS. ADITAMENTO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. MESMOS TERMOS. REAJUSTE. PRECLUSÃO. RECURSO E REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na ausência de direito regressivo estampado em alguma das hipóteses do art. 70 do CPC/1973, não há que se falar em denunciação à lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. O reajuste contratual em sentido amplo e o reequilíbrio econômico financeiro foram criados pelo legislador com o objetivo de cumprir a determinação constitucional de que as condições propostas no contrato administrativo devem ser mantidas. 3. Desta forma, foram criados estes dois institutos, sendo o primeiro desmembrado em reajuste em sentidos estrito e repactuação. Apesar das distinções, todos têm como objetivo manter as condições da proposta. 4. No caso específico dos autos, a questão submetida a exame refere-se a reajuste em sentido estrito, o qual (I) deve estar previsto no edital e na Lei; (II) só pode ser feito anualmente e (III) tem como termo inicial a apresentação da proposta ou do orçamento. 5. Na situação em tela, impende destacar que, além da previsão legal, o Edital de Licitação que precedeu à contratação prevê a possibilidade de reajuste. Entretanto, observa-se que a empresa autora/recorrida somente pleiteou o reajustamento dos valores após ter celebrado o aditivo e concordado com todos os termos do contrato administrativo antes pactuado. 6. Logo, necessário entender pela ocorrência da preclusão lógica, já que, com base nesta anuência, a Administração avaliou a vantagem de manter o contrato e o firmou, sendo incabível requerer o reajuste após superado o momento oportuno. 7. Recurso e remessa de ofício conhecidos e providos. Sentença reformada. (TJDF; APO 2014.01.1.153973-0; Ac. 100.2213; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 09/03/2017; DJDFTE 22/03/2017)

Enfatiza-se que, na hipótese, mesmo ciente da razão da negativa administrativa, nos idos de 2014, a contratada ainda firmou outros dois aditivos em 2015 e 2016 em todos os contratos, que prorrogaram prazos e aditaram valores conforme o último reajustamento, com expressa indicação da respectiva dotação orçamentária, o que foi por ela ignorado ao formular novos pedidos de reajustamento.

O Contrato Administrativo nº 001/2012, tinha
valor inicial de
R$ 1.810.026,93
, que foi
reajustado
em 49,25% (totalizando R$ 2.701.499,69)
, no final de 2013, que norteou expressamente os aditivos de 2014, 2015 e 2016, com concessão de reajustamentos específicos, devidamente apostilados, quando incidente a hipótese contratual (1º termo de apostilamento –
reajustamento
do contrato no valor total de
R$ 116.635,22
para as medições efetuadas entre janeiro/2014 a maio/2014 – 12/12/2014; e 3º termo de apostilamento –
reajustamento de preços a partir dos faturamentos de

dezembro de 2016
– 11/12/2017).

Também o Contrato Administrativo nº 002/2012, tinha
valor inicial de
R$ 1.086.016,54
, que foi
reajustado
em 49,98% (totalizando R$ 1.628.818,21)
, no final de 2013, que norteou expressamente os aditivos de 2014, 2015 e 2016, com concessão de reajustamentos específicos, devidamente apostilados, quando incidente a hipótese contratual (3º termo de apostilamento –
reajustamento
do contrato no valor total de
R$ 94.030,63
para as medições entre janeiro/2014 a maio/2014 – 22/12/2014; e 4º termo de apostilamento –
reajustamento de preços a partir dos faturamentos de dezembro de 2016
– 11/12/2017).

Já o Contrato Administrativo nº 003/2012, tinha valor inicial de

R$ 1.810.026,93
, que norteou expressamente os demais aditivos, com concessão de reajustamentos específicos, devidamente apostilados, quando incidente a hipótese contratual (3º termo de apostilamento –
reajustamento
do contrato no valor total de
R$ 97.369,11
para as medições entre janeiro/2014 a maio/2014 – 22/12/2014; e 4º termo de apostilamento –
reajustamento de preços a partir dos faturamentos de dezembro de 2016
– 11/12/2017).

O Contrato Administrativo nº 004/2012, tinha valor inicial de
R$ 1.086.016,54
, que fo
i reajustado
em 49,94% (totalizando R$ 1.628.400,82)
, no final de 2013, que norteou expressamente os aditivos de 2014, 2015 e 2016, com concessão de reajustamentos específicos, devidamente apostilados, quando incidente a hipótese contratual (3º termo de apostilamento –
reajustamento
do contrato no valor total de
R$ 59.924,32
para as medições entre janeiro/2014 a maio/2014 – 22/12/2014; e 4º termo de apostilamento –
reajustamento de preços a partir dos faturamentos de dezembro de 2016
– 11/12/2017).

Por fim, o Contrato Administrativo nº 005/2012, tinha valor inicial de
R$ 1.022.792,67
, que foi
reajustado em 48,89% (totalizando R$ 1.522.812,96)
, no final de 2013, que norteou expressamente os aditivos de 2014, 2015 e 2016, com concessão de reajustamentos específicos, devidamente apostilados, quando incidente a hipótese contratual (3º termo de apostilamento –
reajustamento
do contrato no valor total de
R$ 123.113,21
para as medições entre janeiro/2014 a maio/2014 – 22/12/2014; 4º termo de apostilamento –
reajustamentos
de preços de janeiro a dezembro de 2013, passando valor do contrato para
R$ 1.630.592,04
, e de janeiro a dezembro de 2014, passando valor do contrato para R$ 1.762.036,85 – 07/07/2016; e 5º termo de apostilamento –
reajustamento de preços a partir dos faturamentos de dezembro de 2016
– 11/12/2017).

Nesse contexto, considerando que os aditamentos não trataram de simples prorrogações de prazos contratuais, mas estabeleceram expressamente o valor aditado, com a previsão da dotação orçamentária respectiva, parece-me claro que ocorreu a preclusão lógica que inviabiliza os pretendidos reajustamentos (que, no caso, foram indicados no importe, atualizado em março de 2019, de R$ 5.995.609,85 – cinco milhões e novecentos e noventa e cinco mil e seiscentos e nove reais e oitenta e cinco centavos – fls. 298, 514, 712, 924 e 1.136 – desconsiderando todos os aditivos firmados durante a execução do contrato), de modo que prospera a irresignação do Município requerido quanto a este aspecto.

Em relação ao incontroverso atraso no pagamento das medições (inclusive reajustamentos medidos), objeto especificamente de remessa necessária, não merece retoque a r. sentença, porquanto, tal como devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
, incide a correção monetária no período da mora, que tem termo inicial previsto no contrato (mês subsequente ao da execução do serviço, aferida pela medição) e termo final a data do efetivo pagamento, matéria contra a qual sequer se insurgiu o ente público.

Os juros de mora, no caso, incidem a partir do primeiro dia do inadimplemento da obrigação, positiva e líquida (artigo 397,
caput
, do Código Civil), prosperando a irresignação da requerente/apelante quanto a esse ponto.

Segundo já definido pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"’nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis’, pelo que deve ser rechaçado o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da citação’. Confira-se os seguintes julgados: AREsp 1703305/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020 e AgInt no REsp 1776787/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019”
(AgInt no REsp n. 1.910.481/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022).

No mesmo sentido (grifei):

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO DAS FATURAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 40, XIV, A, E 55, III, DA LEI 8.666/93. ILEGALIDADE. CLÁUSULA NÃO ESCRITA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA APÓS O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto em 02/03/2016, contra decisão publicada em 22/02/2016. II. Trata-se, na origem, de ação de cobrança proposta por J. B. BARROS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA, objetivando o pagamento de correção monetária sobre faturas pagas em atraso, referentes aos contratos de obra pública que executou nos últimos cinco anos, acrescido de juros legais. III. A decisão ora agravada, fundamentando-se na jurisprudência dominante desta Corte, deu parcial provimento ao Recurso Especial da parte autora, para determinar a incidência da correção monetária, a partir do 31º dia após a medição, e estabelecer que os juros moratórios deverão incidir a contar do primeiro dia após o vencimento da obrigação inadimplida. IV. Segundo a jurisprudência desta Corte, ao analisar espécie análoga, para fins de correção monetária deve ser considerada não escrita a cláusula contratual que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas: "A cláusula específica de previsão do pagamento, no caso, viola o que prevêem os arts. 40 e 55 da Lei n. 8.666/93. Por um lado, o art. 40, inc. XIV, determina que o "prazo de pagamento não [pode ser] superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela" (com adaptações). Ora, quando a Administração Pública diz que pagará em até trinta dias contados da data da apresentação de faturas, a conseqüência necessária é que o pagamento ocorrerá depois de trinta dias da data do adimplemento de cada parcela - que, segundo o art. 73 da Lei n. 8.666/93, se dá após a medição (inc. I). Por outro lado, o art. 55, inc. III, daquele mesmo diploma normativo determina que a correção monetária correrá 'entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento', o que reforça que a data-base deve ser a do adimplemento da obrigação (que ocorre com a medição) e não a data de apresentação de faturas. Portanto, a cláusula a que faz referência a instância ordinária para pautar seu entendimento é ilegal e deve ser considerada não-escrita para fins de correção monetária" (STJ, REsp 1.079.522/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2008). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.466.703/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/02/2015. Nesse contexto, merece ser mantida a decisão ora agravada regimentalmente, que concluiu ser ilegal e, portanto, não escrita, a cláusula contratual que estipula o termo a quo da correção monetária a partir da data de apresentação das faturas para o pagamento dos serviços prestados. V.
Quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de mora, a jurisprudência desta Corte entende que, "nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, atual art. 397 do Código Civil de 2002"
(STJ, REsp 1.466.703/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/02/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 3.033/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2013; EREsp 964.685/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2009. VI. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.409.068/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 13/6/2016.)

Posto isso, conheço dos recursos voluntários, assim como da remessa necessária, para lhes dar parcial provimento e reformar em parte a r. sentença atacada e sujeita ao duplo grau de jurisdição, rejeitando o pedido autoral relativo ao pagamento de reajustamentos contratuais, e fixando como termo inicial para o juros de mora das medições pagas em atraso o 1º dia do inadimplemento.

Considerando a sucumbência recíproca, a requerente deve arcar com 82% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados nos percentuais mínimos previstos do artigo 85, §3º, do CPC, sobre o valor total dos pretendidos reajustamentos, do proveito econômico (
também englobado no valor atribuído à causa
) obtido pelo requerido, que deve arcar com 18% das custas processuais, cujos honorários serão fixados em sede de liquidação, tal como determinado pela sentença.

É como voto.

1
Para elucidar, destacam-se os seguintes documentos:

1. Contrato Administrativo nº 001/2012

1.1. Pagamento das medições fora do prazo [requerimento administrativo – doc. 1.8 – protocolo em 22/11/2016 com pedido de pagamento de correção monetária das medições pagas em atraso referente ao período de 17/1/2012 a 31/07/2016, até medição vencida em 31/8/16 (47ª) – fls. 266/7, sendo as demais inequivocamente pleiteadas dentro do prazo prescricional quinquenal]

2014 – Medições 13ª a 25ª – (iniciadas em 1/1/14 até 31/12/14) vencidas entre 28/02/2014 a 31/01/2015 (planilha fl. 270)

2015 – Medições 26ª a 38ª – (iniciadas em 1/1/15 até 31/12/15) vencidas entre 28/02/2015 a 31/01/2016 (planilha fl. 271)

2016 – Medições 39ª a 51ª – (iniciadas em 1/1/16 até 31/12/16) vencidas entre 29/02/2016 a 30/01/2017 (planilha parcial fl. 272 – até 31/8/16)

2017 – Medições 52ª a 62ª – (iniciadas em 1/1/17 até 31/12/17) vencidas entre 30/03/2017 a 30/01/2018.

1.2. Pagamento dos reajustamento dos preços, inseridos nas medições, fora do prazo [todas pleiteadas dentro do prazo prescricional]

2014 – Medições 13ª a 18ª – (iniciadas em 1/1/2014 ate 31/5/14) vencidas entre 28/02/2014 a 30/06/2014 (solicitações de reajustamento às fls. 206, 208/211, ver doc. 1.10, processo administrativo em que apurado o valor pela Controladoria Geral Municipal em 12/11/14, objeto do 1º Termo de Apostilamento datado de 22/12/2014, com suspensão do processo aguardando disponibilidade orçamentária e financeira durante o ano de 2015, e emissão de nota de empenho em 03/10/2016)

2017 – Medições 52ª a 61ª – (iniciadas em 1/2/17 até 30/11/17) vencidas entre 30/03/2017 a 30/12/2017 (solicitações de reajustamento às fls. 252/262, ver doc. 1.11, processo administrativo no qual deferido o pedido em 7/11/17, cuja despesa foi liquidada, com autorização de pagamento em 27/12/2017)

1.3. Ausência de pagamento do reajustamento de preços nas medições [ver doc. 1.10, indeferimento da concessão de reajuste às medições de serviços entre janeiro a dezembro de 2013 em 23/10/2014]

2013 – Medições 10ª (iniciada em 1/1/13 até 9/1/13) / 1ª a 12ª (iniciada em 10/1/13 até 31/12/13) – vencidas entre 28/02/2013 a 30/01/2014 [fls. 193/204 (solicitações de reajustamento 1ª a 12ª medições); fls. 275/6 (reiteração de solicitação de pagamento de reajustamento relacionada à 10ª medição de 1º a 31/12/2012, com base no orçamento março/2011 protocolo de 23/8/13, e da 1ª a 4ª medição, de 10/1/13 a 30/4/2013, protocolo de 23/8/13); fls. 277/280 (solicita pagamento das medições de reajustamento maio/12 a maio/14, protocolos de 14 e 17/7/14); fls. 282 (reitera pedido de pagamento de reajustamento 1ª a 12ª, protocolo em 30/8/15; fls. 284/7 (reitera pedido de pagamento de reajustamento de janeiro de 2013 a julho de 2016, protocolo de 14/9/16); fls. 288/292 (reitera pedido em 05/10/2016); fls. 293/5 (pedidos reajustamento até a 53ª medição, protocolo em 11/5/17)].

2014 – Medições 19ª a 25ª (iniciadas em 1/6/14 até 21/12/14) – vencidas entre 30/07/2014 a 30/01/2015 (fls. 212/218 requerimentos pagamento de reajustamento)

2015 – Medições 26ª a 38ª (iniciadas em 1/1/15 até 31/12/15) – vencidas entre 28/2/15 a 30/1/16 (fls. 220/236 requerimentos pagamento de reajustamento)

2016 – Medições 39ª a 51ª (iniciadas em 1/1/16 até 31/12/16) – vencidas entre 29/02/2016 a 30/01/2017 (fls. 238/250 requerimentos pagamento de reajustamento)

2017 – Medição 62ª (iniciada em 1/12/17 a 31/12/17) – vencida em 30/01/2018 (fl. 263, requerimento pagamento de reajustamento)

2. Contrato Administrativo nº 002/2012

2.1. Pagamento das medições fora do prazo [requerimento administrativo – doc. 2.8 – protocolo em 22/11/2016 com pedido de pagamento de correção monetária das medições pagas em atraso referente ao período de 17/1/2012 a 31/07/2016 – fls. 481/2, sendo as demais inequivocamente pleiteadas dentro do prazo prescricional quinquenal]

2014 – Medições 13ª a 25ª – vencidas entre 28/02/2014 a 31/01/2015 (planilha fl. 485)

2015 – Medições 26ª a 38ª – vencidas entre 28/02/2015 a 30/01/2016 (planilha fl. 486)

2016 – Medições 39ª a 51ª – vencidas entre 29/02/2016 a 31/01/2017 (planilha parcial fl. 487 – até 31/8/16)

2017 – Medições 52ª a 62ª – vencidas entre 30/03/2017 a 30/01/2018

2.2. Pagamento dos reajustamento dos preços, inseridos nas medições, fora do prazo [requerimento administrativo reiterando adimplemento dos reajustes – doc. 2.9; conferir doc. 2.5] [todas pleiteadas dentro do prazo prescricional]

2014 – Medições 13ª a 18ª – vencidas entre 28/02/2014 a 30/06/2014 (solicitações de reajustamento às fls. 424/429, ver doc. 2.10, processo administrativo em que apurado o valor pela Controladoria Geral Municipal em 25/11/14, objeto do 3º Termo de Apostilamento datado de 22/12/2014, com suspensão do processo aguardando disponibilidade orçamentária e financeira durante o ano de 2015, e emissão de nota de empenho em 03/10/2016)

2017 – Medições 52ª a 61ª – vencidas entre 30/03/2017 a 30/12/2017 (solicitações de reajustamento às fls. 466/477, ver doc. 2.11, processo administrativo no qual deferido o pedido em 7/11/17, cuja despesa foi liquidada, com autorização de pagamento em 27/12/2017)

2.3. Ausência de pagamento do reajustamento de preços nas medições [doc. 2.10, indeferimento da concessão de reajuste às medições de serviços entre janeiro a dezembro de 2013 em 10/11/2014]

2013 – Medições 10ª/1ª a 12ª – vencidas entre 28/02/2013 a 30/01/2014 (solicitações de reajustamentos às fls. 411/422; reiteração de solicitação de pagamento de reajustamento relacionada à 10ª medição de 1º a 31/12/2012, com base no orçamento março/2011 protocolo de 05/08/2013, à fl. 490; solicitação de pagamento das medições de reajustamento de maio/12 a maio/14, protocolos de 14 e 17/7/14, às fls. 492/495; reiteração do pedido de pagamento de reajustamento 1ª a 12ª, protocolo em 20/8/15, às fls. 496/8; reiteração do pedido de pagamento de reajustamento de janeiro de 2013 a julho de 2016, protocolo de 14/9/16, às fls. 499/503; reitera pedido em 05/10/2016 às fls. 504/508; pedido de reajustamento até a 53ª medição, protocolo em 11/5/17, às fls. 509/ 511)

2014 – Medições 19ª a 25ª – vencidas entre 30/07/2014 a 30/01/2015 (solicitações de reajustamentos às fls. 430/436)

2015 – Medições 26ª a 38ª – vencidas entre 28/05/2015 a 30/01/2016 (solicitações de reajustamentos à fls. 438/450)

2016 – Medições 39ª a 51ª – vencidas entre 29/02/2016 a 30/01/2017 (solicitações de reajustamentos à fls. 452/464)

2017 – Medição 62ª – vencida em 30/01/2018 (solicitação de reajustamento à fl. 478)

3. Contrato Administrativo nº 003/2012

3.1. Pagamento das medições fora do prazo [requerimento administrativo – doc. 3.8 – protocolo em 22/11/2016 com pedido de pagamento de correção monetária das medições pagas em atraso referente ao período de 17/1/2012 a 31/07/2016 – fls. 683/4, sendo as demais inequivocamente pleiteadas dentro do prazo prescricional quinquenal]

2014 – Medições 13ª a 25ª – vencidas entre 28/02/2014 a 30/01/2015 (planilha fl. 687)

2015 – Medições 26ª a 34ª – vencidas entre 28/02/2015 a 30/01/2016 (planilha fl. 688)

2016 – Medições 35ª a 47ª – vencidas entre 29/02/2016 a 30/01/2017 (planilha parcial fl. 689)

2017 – Medições 48ª a 56ª – vencidas entre 30/03/2017 a 30/11/2017

3.2. Pagamento dos reajustamento dos preços, inseridos nas medições, fora do prazo [requerimento administrativo reiterando adimplemento dos reajustes – doc. 3.9; conferir doc. 3.5]

2014 – Medições 14ª a 18ª – vencidas entre 28/02/2014 a 30/06/2014 ((solicitações de reajustamento às fls. 633/637) (ver doc. 3.10, processo administrativo em que apurado o valor pela Controladoria Geral Municipal em 25/11/14, objeto do 3º Termo de Apostilamento datado de 22/12/2014, com suspensão do processo aguardando disponibilidade orçamentária e financeira durante o ano de 2015, e emissão de nota de empenho em 03/10/2016)

2017 – Medições 48ª a 56ª – vencidas entre 30/03/2017 a 30/11/2017 (solicitações de reajustamento às fls. 670/680) (ver doc. 3.11, processo administrativo no qual deferido o pedido em 7/11/17, cuja despesa foi liquidada, com autorização de pagamento em 27/12/2017)

3.3. Ausência de pagamento do reajustamento de preços nas medições [doc. 3.10 - indeferimento da concessão de reajuste às medições de serviços entre janeiro a dezembro de 2013 em 14/11/2014]

2013 – Medições 10ª/1ª a 12ª – vencidas entre 28/02/2013 a 30/01/2014 (solicitações de reajustamentos às fls. 618/630; reiteração de solicitação de pagamento de reajustamento relacionada à 10ª medição de 1º a 31/12/2012, com base no orçamento março/2011 protocolo de 23/08/2013, à fl. 692; solicitação de pagamento das medições de reajustamento de maio/12 a maio/14, protocolo 17/7/14, às fls. 693/694; reiteração do pedido de pagamento de reajustamento 1ª a 12ª, protocolo em 20/8/15, às fls. 695/7; reiteração do pedido de pagamento de reajustamento de janeiro de 2013 a julho de 2016, protocolo de 14/9/16, às fls. 698/701; reitera pedido em 05/10/2016 às fls. 702/6; pedido de reajustamento até a 49ª medição, protocolo em 11/5/17, às fls. 707/709)

2014 – Medições 13ª/19º a 25ª – vencidas entre 30/07/2014 a 30/01/2015 (solicitações de reajustamentos às fls. 632 e 638/644)

2015 – Medições 26ª a 34ª – vencidas entre 30/03/2015 a 30/01/2016 (solicitações de reajustamentos às fls. 646/654)

2016 – Medições 35ª a 47ª – vencidas entre 29/02/2016 a 30/01/2017 (solicitações de reajustamentos às fls. 656/668)

4. Contrato Administrativo nº 004/2012

4.1. Pagamento das medições fora do prazo [requerimento administrativo – doc. 4.8 – protocolo em 22/11/2016 com pedido de pagamento de correção monetária das medições pagas em atraso referente ao período de 17/1/2012 a 31/07/2016 – fls. 889/890, sendo as demais inequivocamente pleiteadas dentro do prazo prescricional quinquenal]

2014 – Medições 13ª a 25ª – vencidas entre 28/02/2014 a 30/01/2015 (planilha fl. 893)

2015 – Medições 26ª a 38ª – vencidas entre 28/02/2015 a 30/01/2016 (planilha fl. 894)

2016 – Medições 39ª a 51ª – vencidas entre 29/02/2016 a 30/01/2017 (planilha parcial fl. 895)

2017 – Medições 52ª a 59ª – vencidas entre 30/03/2017 a 30/10/2017

4.2. Pagamento dos reajustamento dos preços, inseridos nas medições, fora do prazo [requerimento administrativo reiterando adimplemento dos reajustes – doc. 4.9; conferir doc. 4.5]

2014 – Medições 14ª a 18ª – vencidas entre 28/02/2014 a 30/06/2014 (solicitações de reajustamento às fls. 836/840, ver doc. 4.10, processo administrativo em que apurado o valor pela Controladoria Geral Municipal em 25/11/14, objeto do 3º Termo de Apostilamento datado de 22/12/2014, com suspensão do processo aguardando disponibilidade orçamentária e financeira durante o ano de 2015, e emissão de nota de empenho em 03/10/2016)

2017 – Medições 52ª a 59ª – vencidas entre 30/03/2017 a 30/10/2017 (solicitações de reajustamento às fls. 877/885, ver doc. 4.11, processo administrativo no qual deferido o pedido em 7/11/17, cuja despesa foi liquidada, com autorização de pagamento em 27/12/2017)

4.3. Ausência de pagamento do reajustamento de preços nas medições [doc. 4.10 - indeferimento da concessão de reajuste às medições de serviços entre janeiro a dezembro de 2013 em 07/11/2014]

2013 – Medições 10ª/1ª a 12ª – vencidas entre 28/02/2013 a 30/01/2014 (solicitações de reajustamentos às fls. 821/833 e 898/902; reiteração de solicitação de pagamento de reajustamento relacionada à 10ª medição de 1º a 31/12/2012, com base no orçamento março/2011 protocolos de 05 e 23/08/2013, às fls. 903/4; reiteração de solicitação de pagamento de reajustamento janeiro a abril 2013 à fl. 905, e d abril a dezembro de 2013 às fls. 906/908, protocolo em 20/08/2015; solicitação de pagamento das medições de reajustamento de março/13 a julho/16, protocolo 14/09/2016 às fls. 909/912; reiteração do pedido de pagamento de reajustamento 1ª a 12ª, protocolo em 05/10/2016 às fls. 913/917; reiteração do pedido de pagamento de reajustamento de março de 2013 a janeiro de 2017, protocolo de 11/5/17 às fls. 918/920)

2014 – Medições 13ª/19º a 25ª – vencidas entre 28/02/2014 a 30/01/2015 (solicitações de reajustamentos às fls. 835 e 841/847)

2015 – Medições 26ª a 38ª – vencidas entre 28/02/2015 a 30/01/2016 (solicitações de reajustamentos às fls. 849/861)

2016 – Medições 39ª a 51ª – vencidas entre 29/02/2016 a 30/01/2017 (solicitações de reajustamentos às fls. 863/875)

5. Contrato Administrativo nº 005/2012

5.1. Pagamento das medições fora do prazo [requerimento administrativo – doc. 5.8 – protocolo em 22/11/2016 com pedido de pagamento de correção monetária das medições pagas em atraso referente ao período de 17/1/2012 a 31/07/2016 – fls. 1106/7, sendo as demais inequivocamente pleiteadas dentro do prazo prescricional quinquenal]

2014 – Medições 13ª a 25ª – vencidas entre 28/02/2014 a 30/01/2015 (planilha fl. 1110)

2015 – Medições 26ª a 38ª – vencidas entre 28/02/2015 a 30/01/2016 (planilha fl. 1111)

2016 – Medições 39ª a 50ª – vencidas entre 29/02/2016 a 30/12/2016 (planilha parcial fl. 1112)

2017 – Medições 51ª a 57ª – vencidas entre 30/03/2017 a 30/09/2017

5.2. Pagamento dos reajustamento dos preços, inseridos nas medições, fora do prazo [requerimento administrativo reiterando adimplemento dos reajustes – doc. 5.9; conferir doc. 5.5]

2013 – Medições 10ª/1ª a 12ª – vencidas entre 28/02/2013 a 30/01/2014 (solicitações de reajustamento às fls. 1041/1053, 1115/1123 e 1126/8, ver doc. 5.10, processo administrativo em que apurado o valor pela Controladoria Geral Municipal em 06/07/16, objeto do 4º Termo de Apostilamento datado de 07/07/2016, com suspensão do processo aguardando disponibilidade orçamentária e financeira durante o ano de 2015, e emissão de nota de empenho em 08/07/2016)

2014 – Medições 13ª a 25ª – vencidas entre 28/02/2014 a 30/01/2015 (solicitações de reajustamento às fls. 1055/1067 (cf. doc. 5.10)

2016 – Medições 46ª a 49ª – vencidas entre 30/08/2016 a 30/11/2016

2017 – Medições 51ª a 57ª – vencidas entre 30/03/2017 a 30/09/2017 (solicitações de reajustamento às fls. 1096/1103, ver doc. 5.10, processo administrativo no qual deferido o pedido em 7/11/17, cuja despesa foi liquidada, com autorização de pagamento em 27/12/2017)

5.3. Ausência de pagamento do reajustamento de preços nas medições [requerimento administrativo, com manifestação do ente público – doc. 5.10 e 5.11]

2015 – Medições 26ª a 38ª – vencidas entre 28/02/2015 a 30/01/2016 (solicitações de reajustamento às fls. 1069/1081, fls. 1129/34)

2016 – Medições 39ª a (46ª a 49ª**) 50ª – vencidas entre 29/02/2016 a 30/12/2016* (solicitações de reajustamento às fls. 1083/1094, fls. 1133/4)

2
Cf. Doc. 2.10, Contrato Administrativo nº 002/2012, processo nº 36.108/2014, fls. 48/53, datado de 10/11/2014; Doc. 3.10, Contrato Administrativo nº 003/2012, processo nº 36.105/2014, fls. 46/50, datado de 13/11/2014; Doc. 4.10, Contrato Administrativo nº 004/2012, processo nº 36.103/2014, fls. 44/50, datado de 07/11/2014.

3
Doc. 5.10, Contrato Administrativo nº 005/2012, processo nº 26.823/2016, fls. 122/130, datado de 31/05/2016.

4
Os aditamentos, na hipótese, não se limitaram ao prazo de vigência, diferente do que já foi decidido no seguinte processo (em que vencido o relator originário, que também identificava a preclusão pela manutenção do preço original): REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA INOVAÇÃO RECURSAL IDENTIFICADA RECURSO NÃO CONHECIDO APELAÇÃO DE DUTO ENGENHARIA LTDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO ADITIVO PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA A DIREITOS DE REAJUSTES INOCORRÊNCIA APELO PROVIDO REMESSA NECESSÁRIA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ERRO MATERIAL SANADO. 1 Identificada inovação recursal na apelação interposta pelo Município de Vila Velha, dela não se conhece, acolhendo-se a preliminar suscitada por Duto Engenharia Ltda. em contrarrazões. 2 No caso dos autos consta do contrato de obras nº 012/2008 expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores avençados, na forma da cláusula VIII do pacto. Logo, revela-se devido o reajuste, notadamente porque a referida previsão não restou revogada pelos aditivos subsequentes e o 7º termo aditivo mencionado pelo eminente Relator apenas aditou o prazo de vigência, contendo na cláusula quarta a expressa ressalva de que [...]ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº 012/2008[...] . 3 A cláusula quarta do 7º termo aditivo convencionada por ambas as partes é suficiente para manter hígida e válida a cláusula de reajuste do contrato de obra nº 012/2008, sobretudo porque não há incompatibilidade dos institutos e inexiste previsão no contrato de que deveria haver dita consignação expressa no aditivo contratual, sendo que intelecção diversa atentaria contra a boa-fé contratual. 4 Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas. 5 Apelação cível de Duto Engenharia Ltda. conhecida e provida. 6 Em sede de Remessa Necessária retifica-se o erro material para condenar o Município de Vila Velha no pagamento das custas e honorários advocatícios na forma estabelecida na sentença impugnada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170243527, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007904-06.2019.8.08.0035

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELANTE/APELADA: DUTO ENGENHARIA LTDA.

RELATOR
A
:
DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIM RUY

VOTO

(Vista)

T
r
ata-se de
apelaç
ões
cíve
is
interposta
s pelo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
por
DUTO ENGENHARIA LTDA.

em
razão
da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha
,
que julgou procedente o pedido
autoral
“
para reconhecer direito da autora de recebimento da correção monetária referente ao período entre as medições e o efetivo recebimento; bem como do período entre o vencimento dos reajustamentos devidos e o efetivo recebimento; além de juros de mora desde a citação, a serem apurados em liquidação de sentença; assim como as medições de reajustamentos, referidas na inicial
”.

Em seu voto de relatoria,
o
eminente
Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy

deu parcial provimento aos recursos
para reformar em parte a sentença impugnada e sujeita ao duplo grau de jurisdição, rejeitando o pedido autoral relativo ao pagamento de reajustamentos contratuais e fixando como termo inicial para os juros de mora das medições pagas em atraso o 1º dia do inadimplemento.

Consignou o Relator
que “
os aditamentos não trataram de simples prorrogações de prazos contratuais, mas estabeleceram expressamente o valor aditado, com a previsão da dotação orçamentária respectiva, o que inviabiliza os pretendidos reajustamentos (que desconsideram todos os aditivos firmados durante a execução do contrato)
”.

Destacou, ainda, que “
em relação ao incontroverso atraso no pagamento das medições (inclusive reajustamentos medidos), objeto especificamente de remessa necessária, não merece retoque a r. sentença, porquanto, tal como devidamente fundamentado pelo juízo a quo, incide a correção monetária no período da mora, que tem termo inicial previsto no contrato (mês subsequente ao da execução do serviço, aferida pela medição) e termo final a data do efetivo pagamento, matéria contra a qual sequer se insurgiu o ente público.
”

A divergência foi instaurada pelo
eminente

Desembargador
Raphael Americano Câmara
, que
deu provimento
ao recurso interposto por Duto Engenharia Ltda.

para
reformar parcialmente a sentença, estabelecendo que os juros de mora e a correção monetária sobre os valores referentes às medições e reajustamentos cujos pagamentos restaram formalizados fora do prazo, sejam acrescidos pela correção monetária e os juros de mora durante o período de atraso, a partir do inadimplemento, devendo a correção incidir com base no IPCA-IBGE, bem como os juros de 0,5% ao mês, tudo a ser apurado em fase de liquidação de sentença.
Ainda,
negou provimento ao recurso do Município de Vila Velha
.

Para tanto, entendeu o eminente Desembargador que “
deixar de condenar o ente municipal ao pagamento dos reajustes seria beneficiar e permitir o enriquecimento sem causa do erário em detrimento aos serviços que foram devidamente prestados pela parte autora e prejuízos consideráveis a ela, de modo que não há que se falar em preclusão do direito da empresa requerente
”.

Por seu turno,
a
eminente
Desembargador
a
Substituta Sayonara Couto Bittencourt

inicialmente acompanhou o Relator e, posteriormente, reformulou seu entendimento, a fim de acompanhar a
divergência.

Pois bem.

Diante do resultado não unânime, vieram os autos, então, em virtude da aplicação da técnica de julgamento estendido (art. 942 do CPC).

Sem delongas,
tenho por acompanhar
o voto proferido pel
o
eminente Desembargador
Raphael Americano Câmara
,
pois, conforme consignado por S. Exª., “
do capítulo que trata sobre o reajustamento, denota-se que a empresa recorrida, a partir do 13º mês da data base, tem o direito à aplicabilidade de tal instituto, ainda mais por inexistir nos autos, precisamente nos termos aditivos, qualquer pacto expresso de renúncia ao reajustamento do contrato
”.

É como voto.